Tribunal: STM
Processo: 7000297-60.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONARDO PUNTEL
Órgão julgador: LEONARDO PUNTEL
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
EMENTA: APELAÇÕES. DPU E DEFESA CONSTITUÍDA. ART. 251 DO CPM. ESTELIONATO. COAUTORIA. CONTINUIDADE DELITIVA. OPERAÇÃO CARRO PIPA. SERVIÇO REALIZADO POR TERCEIROS. AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO COMPROVAÇÃO. VANTAGEM ILÍCITA EM PREJUÍZO DA ADMINISTRAÇÃO MILITAR. CREDENCIAMENTO FRAUDULENTO DE PIPEIROS. PRESTAÇÃO FRAUDULENTA DE CONTAS. ASSINATURAS FALSIFICADAS. RECEBIMENTO INDEVIDO DE PAGAMENTOS. SERVIÇOS NÃO PRESTADOS. COMPROVAÇÃO. RECURSOS NÃO PROVIDOS. DECISÃO MAJORITÁRIA. 1. Os autos demonstraram a existência da perpetração de vários estelionatos na prestação de contas de civis cadastrados como motoristas de caminhão em contratos no âmbito da Operação Carro Pipa, consistentes em falsidades de assinaturas e duplicidade de processos, as quais geraram pagamentos indevidos por parte da Administração Militar. As falsidades documentais e ideológicas contidas nos processos de prestação de contas e pagamento da Administração Militar foram comprovadas por Laudo de Perícia Criminal Federal, bem como por Perícia de Avaliação Administrativo-Contábil. 2. A imputação descrita na denúncia restou suficientemente provada nos autos, que demonstram que parcela dos réus agiram como verdadeiros motoristas de fachada, participando da simulação de contratos de locação de veículo; fornecendo documentos pessoais e dados de contas bancárias; emitindo procurações com a finalidade de cadastrar veículos ligados à duas Acusadas, as quais encabeçaram e organizaram a empreitada criminosa no âmbito da Operação Carro Pipa e, após a prestação fraudulenta de contas, eivada por assinaturas falsas, receberam do Exército dinheiro por serviços que não executaram. 3. As condutas se amoldaram perfeitamente ao tipo penal do art. 251 do CPM, que tipifica o crime de estelionato, consistente na obtenção de vantagem ilícita, em prejuízo alheio, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. 4. A sentença mostrou-se escorreita e em harmonia com as provas constantes dos autos, sendo corretamente constatada a presença da continuidade delitiva, na forma do art. 71 do Código Penal, haja vista as condições de tempo, lugar e maneira de execução dos delitos. 5. Embora não se descarte o possível envolvimento de militares no conluio para a prática dos crimes perpetrados pelos envolvidos, especialmente por existirem documentos adulterados e assinaturas falsificadas que eram de trâmite interno da OM, a não identificação desses possíveis co-autores e/ou partícipes não impede a responsabilidade penal dos envolvidos, pois restou amplamente demonstrada a pratica da fraude por aqueles que foram identificados, os quais eram os destinatários finais dos valores recebidos indevidamente em razão do engodo aplicado. 6. A tese Defensiva de efetiva prestação do serviço por interposta pessoa e ausência de prejuízo à Administração Militar não encontrou respaldo nos autos. Embora tenha aduzido que as águas foram entregues por terceira pessoa, a Defesa não logrou comprovar a alegação e sequer trouxe aos autos os supostos motoristas entregadores em sua produção probatória, tratando-se de meras alegações desacompanhadas de provas. 7. O aproveitamento das facilidades proporcionadas por militares envolvidos no esquema fraudulento e da desorganização administrativa da OM para o auferimento de valores, por si, já demonstra a acentuada má-fé dos envolvidos, em especial daquelas que encabeçaram o esquema criminoso. Não bastasse, a existência de pipeiro que sequer possuia habilitação para dirigir caminhão, requisito básico exigido para figurar como credenciado no contrato perante a Administração Militar, reforça o elevado nível da fraude perpetrada. 8. As condutas das Acusadas se amoldam, perfeitamente, ao tipo penal do art. 251 do CPM. Restou perfeitamente delineado nos autos que elas arquitetaram o esquema criminoso e, para tanto, arregimentaram os demais acusados para serem cadastrados como motoristas pipeiros junto ao programa Operação Carro Pipa, recebendo vultosas quantias depositadas pela Administração Militar que, ludibriada tanto no cadastramento quanto na prestação de contas, efetuava os pagamentos indevidos. 9. Quanto aos demais envolvidos, viu-se que eles assinaram procurações, entregaram documentos, tiraram fotos junto aos veículos cadastrados, forneceram seus dados bancários e receberam as quantias depositadas em suas contas, efetuando o repasse às Acusadas, retendo uma parte. 10. Embora não haja provas de que as assinaturas falsificadas constantes dos processos de prestação de contas tenham sido realizadas diretamente pelos Acusados, tal comprovação se mostrou dispensável, pois para a caracterização do crime no qual foram os Acusados incursos, bastaria a comprovação do prejuízo alheio mediante fraude, artifício ou ardil, o que efetivamente restou demonstrado. 11. Os crimes praticados na modalidade tentada também restaram suficientemente comprovados, na medida em que os pagamentos de processos identificados como duplicados somente foram barrados em virtude de terem sido identificadas as irregularidades por parte da Administração Militar, que procedeu ao bloqueio dos repassasse (glosa) dos valores, circunstâncias essas alheias à vontade dos Acusados. 12. As penas aplicadas se mostraram razoáveis e proporcionais para responder aos injustos penais praticados. Valendo-se da discricionariedade motivada, o magistrado, fundamentadamente, sopesou, em desfavor de todos os Acusados, a circunstância judicial prevista no art. 69 do CPM, atinente à maior extensão do dano – em virtude da inexecução dos serviços de entrega de águas que vitimou a sociedade como um todo, mas especialmente várias comunidades necessitadas no interior do estado do Ceará, ressaltando que, à época dos crimes, a região Nordeste foi castigada com a seca mais longa da história do Brasil –, e, deste modo, fez incidir o aumento da pena base de todos os Acusados. 13. É cediço que não existem regras objetivas ou mesmo critérios matemáticos para a fixação da pena-base na primeira fase da dosimetria, de modo que o acréscimo à pena mínima decorre da avaliação negativa das circunstâncias judiciais previstas no art. 69 do CPM – segundo o livre convencimento do Juiz, após analisar todo arcabouço fático-probatório dos autos, mas sempre em obediência aos critérios de proporcionalidade e da ponderação das circunstâncias do crime –, devendo a pena ser mantida quando não ofenda a dispositivos legais. 14. Em atenção à jurisprudência do STJ, em se tratando de crimes de mesma espécie, a continuidade delitiva deve ser reconhecida com a soma dos delitos, tanto consumados quanto tentados, devendo-se, entretando, utilizar como base a pena mais grave correspondente ao estelionato consumado e a tentativa somente como causa de aumento da fração relacionada à continuidade, desconsiderando a causa de diminuição do art. 14 do CP comum. 15. Seguindo os parâmetros fixados pela Jurisprudência do STM e do STJ, a fração de aumento relativa à continuidade delitiva deve ser estabelecida utilizando-se o critério de exasperação da pena prevista no art. 71 do CP, da seguinte forma: um sexto (1/6) para a prática de 2 (duas) infrações; um quinto (1/5) para 3 (três) infrações; um quarto (1/4) para 4 (quatro) infrações; um terço (1/3) para 5 (cinco) infrações; um meio (1/2) para 6 (seis) infrações; e dois terços (2/3) para 7 (sete) ou mais infrações. 16. Aos agentes que organizam, ou promovem a cooperação no crime ou dirigem a atividade dos demais agentes e possuem o domínio jurídico dos fatos, deve ser reconhecida a circunstância agravante prevista art. 53, §2º, I, do CPM. 17. Como efeito da condenação, afigura-se correta a imposição da obrigação solidária dos envolvidos de repararem os danos sofridos pela União, nos termos do art. 109, incisos I e II, "b", do CPM c/c o art. 942 do Código Civil. Destarte, embora não haja insurgência quanto a este ponto específico, os autos fornecem elementos suficientes para a fixação dos valores nos patamares estabelecidos para a reparação do dano, de modo que o montante estabelecido é proporcional e adequado, equivalendo ao prejuízo material oriundo das práticas criminosas, suportado pela Administração Militar, coincidente com as tabelas de valores amparadas por Laudo Pericial. 18. Verificado erro meramente material na dosimetria, a pena deve ser readequada ao devido patamar. Precedente do STM. Apelos não providos. Decisão majoritária.

Inteiro teor:
05/07/2023, 15:20
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721685637622240218021962007568&evento=72168...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE
31/05/2023
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000297-60.2021.7.00.0000/CE
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
REVISOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: RAIMUNDO FLORENTINO DE SOUZA
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELANTE: RAFAEL JORGE MARQUES PAIVA
ADVOGADO(A): ANTONIO DELANO SOARES CRUZ (OAB CE8116)
APELANTE: MICHELLY NOBRE SILVEIRA
ADVOGADO(A): ANTONIO DELANO SOARES CRUZ (OAB CE8116)
APELANTE: MARICIA NOBRE SILVEIRA
ADVOGADO(A): ANTONIO DELANO SOARES CRUZ (OAB CE8116)
APELANTE: GIRLEUDO DE OLIVEIRA MEDEIROS
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELANTE: FABIO RONI MIRANDA BATISTA
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
PROSSEGUINDO NO JULGAMENTO INTERROMPIDO NA SESSÃO
PRESENCIAL/VIDEOCONFERÊNCIA DE 26 DE ABRIL DE 2023, APÓS O
RETORNO DE VISTA DO MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ,
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E, POR
MAIORIA, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS DE APELAÇÃO
INTERPOSTOS PELAS DEMAIS DEFESAS PARA, MANTIDAS AS
CONDENAÇÕES IMPOSTAS, TÃO SOMENTE CORRIGIR, "EX OFFICIO", ERRO
MATERIAL CONSTANTE DA SENTENÇA A FIM DE REGISTRAR AS PENAS
DEFINITIVAS DE FÁBIO RONI MIRANDA BATISTA EM 5 (CINCO) ANOS, 6
(SEIS) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO E DE RAIMUNDO
FLORENTINO DE SOUZA EM 5 (CINCO) ANOS, 1 (UM) MÊS E 20 (VINTE)
DIAS DE RECLUSÃO, E MANTER INCÓLUME OS DEMAIS TERMOS DA
SENTENÇA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. OS
MINISTROS FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, EM SEU
VOTO DE VISTA, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, EM SEU VOTO DE
VISTA, CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS E LOURIVAL CARVALHO SILVA
NEGAVAM PROVIMENTO AOS APELOS EM RELAÇÃO AOS RÉUS GIRLEUDO
DE OLIVEIRA MEDEIROS E RAFAEL JORGE MARQUES PAIVA; E DAVAM

05/07/2023, 15:20
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721685637622240218021962007568&evento=72168...
2/2
PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS DE APELAÇÃO QUANTO AOS
ACUSADOS FABIO RONI MIRANDA BATISTA, RAIMUNDO FLORENTINO DE
SOUZA, MARICIA NOBRE SILVEIRA E MICHELLY NOBRE SILVEIRA PARA,
MANTIDAS AS SUAS CONDENAÇÕES, REDIMENSIONAR AS SUAS PENAS
NOS SEGUINTES TERMOS: A) AS DE FABIO RONI MIRANDA BATISTA E
RAIMUNDO FLORENTINO DE SOUZA FIXAR NO VALOR UNIFICADO DE 5
(CINCO) ANOS DE RECLUSÃO, COMO INCURSOS NO CRIME PREVISTO DO
ART. 251, "CAPUT", DO CPM C/C O ART. 30, INCISO II, DO MESMO CÓDEX,
EM CONTINUIDADE DELITIVA, NOS TERMOS DO ART. 71 DO CP COMUM,
COM REGIME PRISIONAL INICIALMENTE SEMIABERTO E SEM O
BENEFÍCIO DO "SURSIS"; E B) AS DE MARICIA NOBRE SILVEIRA E
MICHELLY NOBRE SILVEIRA, FIXAR NO VALOR UNIFICADO DE 6 (SEIS)
ANOS DE RECLUSÃO, COMO INCURSAS NO CRIME PREVISTO DO ART. 251,
"CAPUT", DO CPM C/C O ART. 30, INCISO II, E O ART. 53, § 2º, INCISO I,
AMBOS DO MESMO CÓDEX, EM CONTINUIDADE DELITIVA, NOS TERMOS
DO ART. 71 DO CP COMUM, O REGIME PRISIONAL INICIALMENTE
SEMIABERTO E SEM O BENEFÍCIO DO "SURSIS". OS MINISTROS ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA E PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ FARÃO
DECLARAÇÕES DE VOTO. O MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O VICE-PROCURADOR-
GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

05/07/2023, 15:20
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721682610780393781375284191781&evento=72168...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIDEOCONFERÊNCIA
DE 26/04/2023 A 26/04/2023
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000297-60.2021.7.00.0000/CE
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
REVISOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: RAIMUNDO FLORENTINO DE SOUZA
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELANTE: RAFAEL JORGE MARQUES PAIVA
ADVOGADO(A): ANTONIO DELANO SOARES CRUZ (OAB CE8116)
APELANTE: MICHELLY NOBRE SILVEIRA
ADVOGADO(A): ANTONIO DELANO SOARES CRUZ (OAB CE8116)
APELANTE: MARICIA NOBRE SILVEIRA
ADVOGADO(A): ANTONIO DELANO SOARES CRUZ (OAB CE8116)
APELANTE: GIRLEUDO DE OLIVEIRA MEDEIROS
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELANTE: FABIO RONI MIRANDA BATISTA
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
PROSSEGUINDO NO JULGAMENTO INTERROMPIDO NA SESSÃO VIRTUAL
REALIZADA NO PERÍODO DE 06 A 09 DE FEVEREIRO DE 2023, NAQUELA
OPORTUNIDADE PROLATOU VOTO O RELATOR MINISTRO LEONARDO
PUNTEL, QUE CONHECIA E NEGAVA PROVIMENTO AOS RECURSOS DE
APELAÇÃO INTERPOSTOS PELAS DEFESAS PARA, MANTIDAS AS
CONDENAÇÕES IMPOSTAS, TÃO SOMENTE CORRIGIR, "EX OFFICIO", ERRO
MATERIAL CONSTANTE DA SENTENÇA A FIM DE REGISTRAR AS PENAS
DEFINITIVAS DE FÁBIO RONI MIRANDA BATISTA EM 5 (CINCO) ANOS, 6
(SEIS) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO E DE RAIMUNDO
FLORENTINO DE SOUZA EM 5 (CINCO) ANOS, 1 (UM) MÊS E 20 (VINTE)
DIAS DE RECLUSÃO, E MANTINHA INCÓLUME OS DEMAIS TERMOS DA
SENTENÇA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS.
CONSIGNARAM VOTOS ACOMPANHANDO O RELATOR OS MINISTROS JOSÉ
COÊLHO FERREIRA (REVISOR), FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO,
CARLOS VUYK DE AQUINO E CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA. NA
PRESENTE SESSÃO PROFERIU VOTO DE VISTA O MINISTRO ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, QUE DAVA PROVIMENTO PARCIAL AOS RECURSOS
DE APELAÇÃO INTERPOSTOS PELAS DEFESAS PARA, MANTIDAS AS
CONDENAÇÕES, ALTERAR A DOSIMETRIA DAS PENAS IMPOSTAS AOS
É

05/07/2023, 15:20
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721682610780393781375284191781&evento=72168...
2/2
RÉUS, DA SEGUINTE FORMA: FABIO RONI MIRANDA BATISTA, PENA DE 3
(TRÊS) ANOS E 4 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, COMO INCURSO NO
CRIME PREVISTO DO ART. 251, "CAPUT", DO CÓDIGO PENAL MILITAR, C/C
O ART. 30, II, DO MESMO CÓDEX, EM CONTINUIDADE DELITIVA, NOS
TERMOS DO ART. 71 DO CP COMUM, O REGIME PRISIONAL INICIALMENTE
ABERTO E SEM O BENEFÍCIO DO "SURSIS"; GIRLEUDO DE OLIVEIRA
MEDEIROS, PENA DE 3 (TRÊS) ANOS E 4 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO,
COMO INCURSO NO CRIME PREVISTO DO ART. 251, "CAPUT", DO CÓDIGO
PENAL MILITAR, C/C O ART. 30, II, DO MESMO CÓDEX, EM CONTINUIDADE
DELITIVA, NOS TERMOS DO ART. 71 DO CP COMUM, O REGIME PRISIONAL
INICIALMENTE ABERTO E SEM O BENEFÍCIO DO "SURSIS"; RAIMUNDO
FLORENTINO DE SOUZA, PENA DE 3 (TRÊS) ANOS E 4 (QUATRO) MESES DE
RECLUSÃO, COMO INCURSO NO CRIME PREVISTO DO ART. 251, "CAPUT",
DO CÓDIGO PENAL MILITAR C/C O ART. 30, II, DO MESMO CÓDEX, EM
CONTINUIDADE DELITIVA, NOS TERMOS DO ART. 71 DO CP COMUM, O
REGIME PRISIONAL INICIALMENTE ABERTO E SEM O BENEFÍCIO DO
"SURSIS"; RAFAEL JORGE MARQUES PAIVA, PENA DE 3 (TRÊS) ANOS E 4
(QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, COMO INCURSO NO CRIME PREVISTO
DO ART. 251, "CAPUT", DO CÓDIGO PENAL MILITAR C/C O ART. 30, II, DO
MESMO CÓDEX, EM CONTINUIDADE DELITIVA, NOS TERMOS DO ART. 71
DO CP COMUM, O REGIME PRISIONAL INICIALMENTE ABERTO E SEM O
BENEFÍCIO DO "SURSIS"; MARÍCIA NOBRE SILVEIRA, PENA DE 6 (SEIS)
ANOS DE RECLUSÃO, COMO INCURSA NO CRIME PREVISTO DO ART. 251,
&#8220;CAPUT&#8221;, DO CÓDIGO PENAL MILITAR C/C O ART. 30, II, E O
ART. 53, § 2º, I, AMBOS DO MESMO CÓDEX, EM CONTINUIDADE DELITIVA,
NOS TERMOS DO ART. 71 DO CP COMUM, O REGIME PRISIONAL
INICIALMENTE SEMIABERTO E SEM O BENEFÍCIO DO "SURSIS"; E
MICHELLY NOBRE SILVEIRA, PENA DE 6 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO,
COMO INCURSA NO CRIME PREVISTO DO ART. 251, "CAPUT", DO CÓDIGO
PENAL MILITAR C/C O ART. 30, II, E O ART. 53, § 2º, I, AMBOS DO MESMO
CÓDEX, EM CONTINUIDADE DELITIVA, NOS TERMOS DO ART. 71 DO CP
COMUM, O REGIME PRISIONAL INICIALMENTE SEMIABERTO E SEM O
BENEFÍCIO DO "SURSIS", MANTINHA A CONDENAÇÃO DOS RÉUS A
REPARAREM OS DANOS CAUSADOS À UNIÃO NOS VALORES FIXADOS NA
SENTENÇA E CONCEDIA-LHES O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
NA CONFORMIDADE DO ART. 79 DO RISTM, PEDIU VISTA O MINISTRO
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ. OS MINISTROS MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ
BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, CELSO LUIZ NAZARETH E
CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS AGUARDAM O RETORNO DE VISTA.
AUSENTE, JUSTIFICADAMENTE, O MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA.
O MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS ENCONTRA-SE EM LICENÇA
PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DRA. MARIA ESTER HENRIQUES TAVARES. A DEFESA
SERÁ INTIMADA DO RETORNO DE VISTA PARA A SEQUÊNCIA DO
JULGAMENTO.
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PEDIDO VISTA: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

05/07/2023, 15:20
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721676390754186527942422454809&evento=72167...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 06/02/2023
A 09/02/2023
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000297-60.2021.7.00.0000/CE
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
APELANTE: RAIMUNDO FLORENTINO DE SOUZA
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO: ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELANTE: RAFAEL JORGE MARQUES PAIVA
ADVOGADO: ANTONIO DELANO SOARES CRUZ (OAB CE8116)
APELANTE: MICHELLY NOBRE SILVEIRA
ADVOGADO: ANTONIO DELANO SOARES CRUZ (OAB CE8116)
APELANTE: MARICIA NOBRE SILVEIRA
ADVOGADO: ANTONIO DELANO SOARES CRUZ (OAB CE8116)
APELANTE: GIRLEUDO DE OLIVEIRA MEDEIROS
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO: ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELANTE: FABIO RONI MIRANDA BATISTA
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO: ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
NA FORMA DO ART. 79 DO RISTM, PEDIU VISTA O MINISTRO ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, APÓS O VOTO DO RELATOR MINISTRO LEONARDO
PUNTEL, QUE CONHECIA E NEGAVA PROVIMENTO AOS RECURSOS DE
APELAÇÃO INTERPOSTOS PELAS DEFESAS PARA, MANTIDAS AS
CONDENAÇÕES IMPOSTAS, TÃO SOMENTE CORRIGIR, "EX OFFICIO", ERRO
MATERIAL CONSTANTE DA SENTENÇA A FIM DE REGISTRAR AS PENAS
DEFINITIVAS DE FÁBIO RONI MIRANDA BATISTA EM 5 (CINCO) ANOS, 6
(SEIS) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO E DE RAIMUNDO
FLORENTINO DE SOUZA EM 5 (CINCO) ANOS, 1 (HUM) MÊS E 20 (VINTE)
DIAS DE RECLUSÃO, E MANTINHA INCÓLUME OS DEMAIS TERMOS DA
SENTENÇA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. OS
MINISTROS JOSÉ COÊLHO FERREIRA (REVISOR), FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO, CARLOS VUYK DE AQUINO E CARLOS AUGUSTO
AMARAL OLIVEIRA ACOMPANHARAM O VOTO DO RELATOR. OS
MINISTROS MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, JOSÉ
BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS,
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CELSO LUIZ NAZARETH, CLÁUDIO
PORTUGAL DE VIVEIROS E LOURIVAL CARVALHO SILVA AGUARDAM O
RETORNO DE VISTA.

05/07/2023, 15:20
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721676390754186527942422454809&evento=72167...
2/2
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
PEDIDO VISTA: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Pedido de Vista - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA.

05/07/2023, 15:20
:: 40001352000 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9c90fb8dce0326ae...
1/44
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000297-60.2021.7.00.0000/CE
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
APELANTE: RAIMUNDO FLORENTINO DE SOUZA
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELANTE: RAFAEL JORGE MARQUES PAIVA
ADVOGADO(A): ANTONIO DELANO SOARES CRUZ (OAB CE8116)
APELANTE: MICHELLY NOBRE SILVEIRA
ADVOGADO(A): ANTONIO DELANO SOARES CRUZ (OAB CE8116)
APELANTE: MARICIA NOBRE SILVEIRA
ADVOGADO(A): ANTONIO DELANO SOARES CRUZ (OAB CE8116)
APELANTE: GIRLEUDO DE OLIVEIRA MEDEIROS
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELANTE: FABIO RONI MIRANDA BATISTA
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÕES. DPU E DEFESA CONSTITUÍDA. ART. 251 DO
CPM.
ESTELIONATO.
COAUTORIA.
CONTINUIDADE
DELITIVA. OPERAÇÃO CARRO PIPA. SERVIÇO REALIZADO
POR
TERCEIROS.
AUSÊNCIA
DE
PROVAS.
NÃO
COMPROVAÇÃO. VANTAGEM ILÍCITA EM PREJUÍZO DA
ADMINISTRAÇÃO
MILITAR.
CREDENCIAMENTO
FRAUDULENTO DE PIPEIROS. PRESTAÇÃO FRAUDULENTA
DE
CONTAS.
ASSINATURAS
FALSIFICADAS.
RECEBIMENTO INDEVIDO DE PAGAMENTOS. SERVIÇOS
NÃO
PRESTADOS.
COMPROVAÇÃO.
RECURSOS
NÃO
PROVIDOS. DECISÃO MAJORITÁRIA.
1. Os autos demonstraram a existência da perpetração de vários
estelionatos na prestação de contas de civis cadastrados como
motoristas de caminhão em contratos no âmbito da Operação Carro
Pipa, consistentes em falsidades de assinaturas e duplicidade de
processos, as quais geraram pagamentos indevidos por parte da
Administração Militar. As falsidades documentais e ideológicas
contidas nos processos de prestação de contas e pagamento da
Administração Militar foram comprovadas por Laudo de Perícia
Criminal Federal, bem como por Perícia de Avaliação Administrativo-
Contábil.
7000297-60.2021.7.00.0000
40001352000 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/07/2023, 15:20
:: 40001352000 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9c90fb8dce0326ae...
2/44
2. A imputação descrita na denúncia restou suficientemente provada
nos autos, que demonstram que parcela dos réus agiram como
verdadeiros motoristas de fachada, participando da simulação de
contratos de locação de veículo; fornecendo documentos pessoais e
dados de contas bancárias; emitindo procurações com a finalidade de
cadastrar veículos ligados à duas Acusadas, as quais encabeçaram e
organizaram a empreitada criminosa no âmbito da Operação Carro
Pipa e, após a prestação fraudulenta de contas, eivada por assinaturas
falsas, receberam do Exército dinheiro por serviços que não
executaram.
3. As condutas se amoldaram perfeitamente ao tipo penal do art. 251
do CPM, que tipifica o crime de estelionato, consistente na obtenção
de vantagem ilícita, em prejuízo alheio, mediante artifício, ardil ou
qualquer outro meio fraudulento.
4. A sentença mostrou-se escorreita e em harmonia com as provas
constantes dos autos, sendo corretamente constatada a presença da
continuidade delitiva, na forma do art. 71 do Código Penal, haja vista
as condições de tempo, lugar e maneira de execução dos delitos.
5. Embora não se descarte o possível envolvimento de militares no
conluio para a prática dos crimes perpetrados pelos envolvidos,
especialmente por existirem documentos adulterados e assinaturas
falsificadas que eram de trâmite interno da OM, a não identificação
desses possíveis co-autores e/ou partícipes não impede a
responsabilidade penal dos envolvidos, pois restou amplamente
demonstrada a pratica da fraude por aqueles que foram identificados,
os quais eram os destinatários finais dos valores recebidos
indevidamente em razão do engodo aplicado.
6. A tese Defensiva de efetiva prestação do serviço por interposta
pessoa e ausência de prejuízo à Administração Militar não encontrou
respaldo nos autos. Embora tenha aduzido que as águas foram
entregues por terceira pessoa, a Defesa não logrou comprovar a
alegação e sequer trouxe aos autos os supostos motoristas entregadores
em sua produção probatória, tratando-se de meras alegações
desacompanhadas de provas.
7. O aproveitamento das facilidades proporcionadas por militares
envolvidos no esquema fraudulento e da desorganização administrativa
da OM para o auferimento de valores, por si, já demonstra a acentuada
má-fé dos envolvidos, em especial daquelas que encabeçaram o
esquema criminoso. Não bastasse, a existência de pipeiro que sequer
7000297-60.2021.7.00.0000
40001352000 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/07/2023, 15:20
:: 40001352000 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9c90fb8dce0326ae...
3/44
possuia habilitação para dirigir caminhão, requisito básico exigido para
figurar como credenciado no contrato perante a Administração Militar,
reforça o elevado nível da fraude perpetrada.
8. As condutas das Acusadas se amoldam, perfeitamente, ao tipo penal
do art. 251 do CPM. Restou perfeitamente delineado nos autos que
elas arquitetaram o esquema criminoso e, para tanto, arregimentaram
os demais acusados para serem cadastrados como motoristas pipeiros
junto ao programa Operação Carro Pipa, recebendo vultosas quantias
depositadas pela Administração Militar que, ludibriada tanto no
cadastramento quanto na prestação de contas, efetuava os pagamentos
indevidos.
9. Quanto aos demais envolvidos, viu-se que eles assinaram
procurações, entregaram documentos, tiraram fotos junto aos veículos
cadastrados, forneceram seus dados bancários e receberam as quantias
depositadas em suas contas, efetuando o repasse às Acusadas, retendo
uma parte.
10. Embora não haja provas de que as assinaturas falsificadas
constantes dos processos de prestação de contas tenham sido realizadas
diretamente pelos Acusados, tal comprovação se mostrou dispensável,
pois para a caracterização do crime no qual foram os Acusados
incursos, bastaria a comprovação do prejuízo alheio mediante fraude,
artifício ou ardil, o que efetivamente restou demonstrado.
11. Os crimes praticados na modalidade tentada também restaram
suficientemente comprovados, na medida em que os pagamentos de
processos identificados como duplicados somente foram barrados em
virtude de terem sido identificadas as irregularidades por parte da
Administração Militar, que procedeu ao bloqueio dos repassasse
(glosa) dos valores, circunstâncias essas alheias à vontade dos
Acusados.
12. As penas aplicadas se mostraram razoáveis e proporcionais para
responder
aos
injustos
penais
praticados.
Valendo-se
da
discricionariedade motivada, o magistrado, fundamentadamente,
sopesou, em desfavor de todos os Acusados, a circunstância judicial
prevista no art. 69 do CPM, atinente à maior extensão do dano – em
virtude da inexecução dos serviços de entrega de águas que vitimou a
sociedade como um todo, mas especialmente várias comunidades
necessitadas no interior do estado do Ceará, ressaltando que, à época
7000297-60.2021.7.00.0000
40001352000 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/07/2023, 15:20
:: 40001352000 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9c90fb8dce0326ae...
4/44
dos crimes, a região Nordeste foi castigada com a seca mais longa da
história do Brasil –, e, deste modo, fez incidir o aumento da pena base
de todos os Acusados.
13. É cediço que não existem regras objetivas ou mesmo critérios
matemáticos para a fixação da pena-base na primeira fase da
dosimetria, de modo que o acréscimo à pena mínima decorre da
avaliação negativa das circunstâncias judiciais previstas no art. 69 do
CPM – segundo o livre convencimento do Juiz, após analisar todo
arcabouço fático-probatório dos autos, mas sempre em obediência aos
critérios de proporcionalidade e da ponderação das circunstâncias do
crime –, devendo a pena ser mantida quando não ofenda a dispositivos
legais.
14. Em atenção à jurisprudência do STJ, em se tratando de crimes de
mesma espécie, a continuidade delitiva deve ser reconhecida com a
soma dos delitos, tanto consumados quanto tentados, devendo-se,
entretando, utilizar como base a pena mais grave correspondente ao
estelionato consumado e a tentativa somente como causa de aumento
da fração relacionada à continuidade, desconsiderando a causa de
diminuição do art. 14 do CP comum.
15. Seguindo os parâmetros fixados pela Jurisprudência do STM e do
STJ, a fração de aumento relativa à continuidade delitiva deve ser
estabelecida utilizando-se o critério de exasperação da pena prevista no
art. 71 do CP, da seguinte forma: um sexto (1/6) para a prática de 2
(duas) infrações; um quinto (1/5) para 3 (três) infrações; um quarto
(1/4) para 4 (quatro) infrações; um terço (1/3) para 5 (cinco) infrações;
um meio (1/2) para 6 (seis) infrações; e dois terços (2/3) para 7 (sete)
ou mais infrações.
16. Aos agentes que organizam, ou promovem a cooperação no crime
ou dirigem a atividade dos demais agentes e possuem o domínio
jurídico dos fatos, deve ser reconhecida a circunstância agravante
prevista art. 53, §2º, I, do CPM.
17. Como efeito da condenação, afigura-se correta a imposição da
obrigação solidária dos envolvidos de repararem os danos sofridos pela
União, nos termos do art. 109, incisos I e II, "b", do CPM c/c o art. 942
do Código Civil. Destarte, embora não haja insurgência quanto a este
ponto específico, os autos fornecem elementos suficientes para a
fixação dos valores nos patamares estabelecidos para a reparação do
dano, de modo que o montante estabelecido é proporcional e
7000297-60.2021.7.00.0000
40001352000 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/07/2023, 15:20
:: 40001352000 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9c90fb8dce0326ae...
5/44
adequado, equivalendo ao prejuízo material oriundo das práticas
criminosas, suportado pela Administração Militar, coincidente com as
tabelas de valores amparadas por Laudo Pericial.
18. Verificado erro meramente material na dosimetria, a pena deve ser
readequada ao devido patamar. Precedente do STM.
Apelos não providos. Decisão majoritária.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro
Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, decidiu negar provimento aos Recursos
de Apelação interpostos pelas demais Defesas para, mantidas as condenações
impostas, tão somente corrigir, "ex officio", erro material constante da Sentença a
fim de registrar as penas definitivas de FÁBIO RONI MIRANDA BATISTA em 5
(cinco) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e de RAIMUNDO
FLORENTINO DE SOUZA em 5 (cinco) anos, 1 (um) mês e 20 (vinte) dias de
reclusão, e manter incólume os demais termos da Sentença, por seus próprios e
jurídicos fundamentos. Os Ministros FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO,
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA, em seu voto de vista, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, em
seu voto de vista, CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS e LOURIVAL
CARVALHO SILVA negavam provimento aos Apelos em relação aos réus
GIRLEUDO DE OLIVEIRA MEDEIROS e RAFAEL JORGE MARQUES PAIVA;
e davam parcial provimento aos Recursos de Apelação quanto aos acusados FABIO
RONI MIRANDA BATISTA, RAIMUNDO FLORENTINO DE SOUZA,
MARICIA NOBRE SILVEIRA e MICHELLY NOBRE SILVEIRA para, mantidas
as suas condenações, redimensionar as suas penas nos seguintes termos: a) as de
FABIO RONI MIRANDA BATISTA e RAIMUNDO FLORENTINO DE SOUZA
fixar no valor unificado de 5 (cinco) anos de reclusão, como incursos no crime
previsto do art. 251, "caput", do CPM c/c o art. 30, inciso II, do mesmo Códex, em
continuidade delitiva, nos termos do art. 71 do CP comum, com regime prisional
inicialmente semiaberto e sem o benefício do "sursis"; e b) as de MARICIA NOBRE
SILVEIRA e MICHELLY NOBRE SILVEIRA, fixar no valor unificado de 6 (seis)
anos de reclusão, como incursas no crime previsto do art. 251, "caput", do CPM c/c
o art. 30, inciso II, e o art. 53, § 2º, inciso I, ambos do mesmo Códex, em
continuidade delitiva, nos termos do art. 71 do CP comum, o regime prisional
inicialmente semiaberto e sem o benefício do "sursis".
Brasília, 31 de maio de 2023.
7000297-60.2021.7.00.0000
40001352000 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/07/2023, 15:20
:: 40001352000 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9c90fb8dce0326ae...
6/44
RELATÓRIO
Trata-se de Recursos de Apelação interpostos pela defesa constituída,
em favor de MARÍCIA NOBRE SILVEIRA, MICHELLY NOBRE SILVEIRA e
RAFAEL JORGE MARQUES PAIVA ,e pela Defensoria Pública da União (DPU),
em favor de FABIO RONNI MIRANDA BATISTA, GIRLEUDO DE OLIVEIRA
MEDEIROS e RAIMUNDO FLORENTINO DE SOUSA, com o intuito de reformar
a Sentença proferida pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da
10ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), de 15/2/2021, nos autos da Ação Penal
Militar (APM) nº 7000066-92.2019.7.10.0010, que julgou procedente a Denúncia e
condenou os Apelantes da seguinte forma:
A) RAFAEL JORGE MARQUES PAIVA: incursão, por 6 vezes, na
imputação do art. 251, caput; e, por 1 vez, no art. 251, caput, c/c o art. 30, II; todos
do Código Penal Militar (CPM), em continuidade delitiva (art. 71, caput, do Código
Penal - CP), à pena final de 5 anos de reclusão.
B) GIRLEUDO DE OLIVEIRA MEDEIROS: incurso, por 5 vezes, na
imputação do art. 251, caput; e, por 2 vezes, no art. 251, caput, c/c o art. 30, II;
todos do CPM, em continuidade delitiva (art. 71, caput, do CP), à pena final de 5
anos de reclusão.
C) FÁBIO RONNI MIRANDA BATISTA: por incursão, por 10 vezes,
no art. 251, caput, do CPM e por 1 vez no art. 251, caput, c/c o art. 30, II, todos do
CPM, em continuidade delitiva (art. 71, caput, do CP), à pena final de 5 (cinco)
anos, 6 (seis) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão.
D) RAIMUNDO FLORENTINO DE SOUZA: por incursão, por 6
vezes, na imputação do art. 251, caput; e, por 2 vezes, no art. 251, caput, c/c art. 30,
II; todos do CPM, em continuidade delitiva (art. 71, caput, do CP), à pena final de 5
(cinco) anos, 1 (um) mês e 18 (dezoito) dias de reclusão.
E) MARÍCIA NOBRE SILVEIRA e MICHELLY NOBRE SILVEIRA:
ambas por incursão, por 27 vezes, na imputação do art. 251, caput; e, por 6 vezes,
no art. 251, caput, c/c o art. 30, II, todos do CPM; na forma dos artigos 53 do
CPM (coautoria) e em continuidade delitiva (art. 71, caput, do CP); aplicando-se a
agravante do art. 53, §2º, I, todos do CPM, à pena final de 10 (dez) anos e 4 (quatro)
meses de reclusão.
Fora estabelecido o regime inicial fechado para o cumprimento das
reprimendas das Acusadas MARICIA e MICHELLY e, para os demais Acusados, o
regime inicial semiaberto; foi concedido aos réus o direito de apelarem em
7000297-60.2021.7.00.0000
40001352000 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/07/2023, 15:20
:: 40001352000 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9c90fb8dce0326ae...
7/44
liberdade; negado o direito à suspensão condicional da pena e, como efeito da
condenação, nos termos do art. 109, incisos I e II, “b”, do CPM c/c o art. 942 do
Código Civil, imposta para os réus a obrigação de, solidariamente, reparar os danos
sofridos pela União, nos seguintes montantes:
FÁBIO
RONNI
MIRANDA
BATISTA,
MARÍCIA
NOBRE
SILVEIRA e MICHELLY NOBRE SILVEIRA: R$ 134.060,92 (cento e trinta e
quatro mil e sessenta reais e noventa e dois centavos).
RAFAEL JORGE MARQUES PAIVA, MARÍCIA NOBRE SILVEIRA
e MICHELLY NOBRE SILVEIRA: R$ 85.179,51 (oitenta e cinco mil e cento e
setenta e nove reais e cinquenta e um centavos).
GIRLEUDO DE OLIVEIRA MEDEIROS, MARÍCIA NOBRE
SILVEIRA e MICHELLY NOBRE SILVEIRA: R$ 65.471,63 (sessenta e cinco mil e
quatrocentos e setenta e um reais e sessenta e três centavos).
RAIMUNDO FLORENTINO DE SOUZA, MARÍCIA NOBRE
SILVEIRA e MICHELLY NOBRE SILVEIRA: R$ 75.304,44 (setenta e cinco mil e
trezentos e quatro reais e quarenta e quatro centavos) – eventos 250, 265 e 266 da
APM.
A Denúncia narra os seguintes fatos, in verbis (evento 1, doc. 1 da
APM):
(...) Em 2017, o Comandante do 23º Batalhão de Caçadores, em uma de suas visitas
ao Setor Financeiro dessa OM, na qual verificou costumeiramente alguns Recibos
de Prestação de Serviço (RPS) da "Operação Carro Pipa" (OCP), constatou que
algumas das assinaturas constantes nos processos não eram suas, razão pela qual
determinou que fosse feito um levantamento se algum pagamento indevido havia
sido realizado (p. 1049).
Diante disto, o 1º Ten Austregésilo - encarregado do Setor Financeiro - identificou
irregularidades no pagamento e na prestação de contas de seis pipeiros, a saber, os
quatro primeiros denunciados e mais dois pipeiros investigados no IPM 7000103-
56.2018.7.10.0010 (desmembrado deste, vide p. 1067-1068). Assim, expediu-se o
DIEx nº 11-St Fin/EM Esp/23º BC, de 17 de agosto de 2017 (p. 17-18), quando
foram relatados os fatos que motivaram a instauração desse presente inquérito,
especificamente a presença de processos de prestação de contas duplicados,
envolvendo os seguintes pipeiros:
● Rota 64 de Pedra Branca, outubro de 2016, motorista Fábio Roni Miranda
Batista;
● Rota 144 de Quixeramobim, novembro de 2016, motorista Rafael Jorge Marques
Paiva;
7000297-60.2021.7.00.0000
40001352000 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/07/2023, 15:20
:: 40001352000 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9c90fb8dce0326ae...
8/44
● Rota 33 de Quixeramobim, novembro de 2016, motorista Girleudo de Oliveira
Medeiros;
● Rota 125 de Quixeramobim, novembro de 2016, motorista Raimundo Florentino
de Souza.
Outrossim, as irregularidades apontadas pelo Ten Austregésilo consistiam, além da
duplicação de processos para pagamento, na existência de assinaturas falsificadas,
tanto de militares, quanto dos civis (pp. 46-48). Compulsando os autos, percebe-se
que houve fraude no processo de prestação de contas, com a inserção de vários
Recibos de Prestação de Serviço (RPS) contendo assinaturas falsificadas do
Ordenador de Despesas, do Chefe da Equipe de prestação de contas, entre outros,
conforme os resultados de perícia grafotécnica na pp. 420-423 (fls. 396-399),
naqueles pagamentos anteriores à utilização do sistema GPIPA.
Nessa senda, considerando a atualização da logística da OCP, para os pagamentos
posteriores a maio de 2017, período em que todos os pagamentos decorriam das
informações desse sistema, as fraudes se resumiam na inserção de relatórios do
GPIPA falsificados durante o processo (pp. 172-174).
Pormenorizando a conduta de cada um dos denunciados, acresça-se inicialmente
que todos os quatro motoristas com processos fraudados tinham como outorgados
as irmãs Marícia Nobre Silveira (denunciada nº 5) e Michelly Nobre Silveira
(denunciada nº 6) - vide as procurações de pp. 229, 251, 291, 613, 622, 638, 645,
666, 688, 696 e 729. Em um primeiro momento, é mister ressaltar que ambas as
denunciadas são investigadas em outros IPM's concernentes a fraudes também na
Operação Pipa, assim como o grau de parentesco delas com outros igualmente
denunciados pelo Parquet Miliciens (IPM 56-75.2016 e APM 42-98.2018, por
exemplo). Continuando, temos:
● Quanto a Fábio Roni Miranda Batista (denunciado nº 1), o pipeiro apresentou
doze processos de prestação de contas, no qual apenas um não apresentou
irregularidades.
Dos onze processos irregulares, oito processos continham assinaturas falsas (p. ex.,
pp. 437, 438, 411 e 412, 608 e 609), sendo que todos eles foram pagos (março a
setembro de 2016 e novembro de 2016). Outros dois processos, ambos referentes ao
mês de outubro de 2016, além de terem assinaturas falsificadas, estavam duplicados
(p. 429 e 436), mas somente um deles foi liquidado.
Por sua vez, o processo de março de 2017 apresentava documento falso, mas foi
pago.
Dessa forma, houve um prejuízo de R$ 134.060,86 (cento e trinta e quatro mil e
sessenta reais e oitenta e seis centavos) e uma tentativa de apropriação de R$
15.943,52 (quinze mil, novecentos e quarenta e três reais e cinquenta e dois
centavos).
● Rafael Jorge Marques Paiva (denunciado nº 2): o pipeiro, por intermédio de
suas procuradoras, apresentou sete processos de prestação de contas com
assinaturas e documentos falsos (vide remissão na p. 942, item 'b'), sendo que um
7000297-60.2021.7.00.0000
40001352000 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/07/2023, 15:20
:: 40001352000 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9c90fb8dce0326ae...
9/44
desses processos - referente ao serviço de novembro de 2016 - estava duplicado (pp.
497 e 522).
Desses sete processos, o pipeiro efetivamente recebeu valores referentes a seis,
concernentes aos meses de setembro de 2016 a fevereiro de 2017. Nenhum dos
valores recebidos eram válidos, haja vista todos conterem assinaturas e documentos
falsos (entre 09/20 16 e 11/2016) e relatórios do GPIPA falsos (12/2016 a 02/2017).
Portanto, houve um prejuízo ao erário no montante de R$ 85.179,51 (oitenta e
cinco mil, cento e setenta e nove reais e cinquenta e um centavos), além de uma
tentativa de apropriação de R$ 15.340,55 (quinze mil, trezentos e quarenta reais e
cinquenta e cinco centavos), não saldada.
● Quanto ao pipeiro Girleudo de Oliveira Medeiros (denunciado nº 3), por
intermédio de suas procuradoras, apresentou sete processos de prestação de contas,
sendo que todos apresentaram irregularidades.
Quatro processos continham assinaturas falsas (vide remissão na p. 943, item 'd'),
sendo que apenas dois deles foram pagos (setembro e outubro de 2016). Os dois
processos não quitados são referentes ao mês de novembro de 2016, que além de
terem assinaturas falsificadas, estavam duplicados (p. 448 e 461).
Os três últimos processos, referentes a dezembro de 2016, janeiro e fevereiro de
2017, também apresentam documentos falsos, porém foram pagos.
Logo, houve um prejuízo de R$ 65.471,63 (sessenta e cinco mil, quatrocentos e
setenta e um reais e sessenta e três centavos) e uma tentativa de pagamento de R$
28.215,09 (vinte e oito mil, duzentos e quinze reais e nove centavos).
● No tocante a Raimundo Florentino de Sousa (denunciado nº 4), por intermédio de
suas procuradoras, este pipeiro apresentou oito processos de prestação de contas.
Todos apresentaram irregularidades: Sete processos continham assinaturas falsas
(vide remissão na p. 942, item 'c'), sendo que apenas cinco foram pagos (junho a
outubro de 2016). Os dois processos não pagos são referentes ao mês de novembro
de 2016, que estavam duplicados (p. 472 e 485). O último processo - referente a
março de 2017 - apresentava documento falso e foi saldado.
Logo, houve um prejuízo ao erário no montante de R$ 75.304,44 (setenta e cinco
mil, trezentos e quatro reais e quarenta e quatro centavos), além da tentativa de
apropriação de R$ 27.766,32 (vinte e sete mil, setecentos e sessenta e seis reais e
trinta e dois centavos).
Acrescente-se, para além do narrado acima, que todos os quatro pipeiros fizeram
o próprio credenciamento (p. 224, 233, 241 e 256), constando seus dados
bancários para fins de pagamento junto ao 23º Batalhão de Caçadores.
No tocante às condutas das duas últimas indiciadas, Marícia Nobre Silveira
(denunciada nº 5) e Michelly Nobre Silveira (denunciada nº 6), vejamos:
7000297-60.2021.7.00.0000
40001352000 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/07/2023, 15:20
:: 40001352000 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9c90fb8dce0326a...
10/44
Ambas constavam como procuradoras dos pipeiros denunciados, incluindo poderes
para representá-los junto ao 23º BC para fins de prestação de contas, ad
litteram "...especialmente para receber toda e qualquer importância que lhes for
devida (...)" (p. 229, 251). De fato, essa é a repartição de funções, inclusive pelo
que extrai do depoimento de Marícia, quando afirma categoricamente que após a
quantia paga pelos serviços (idealmente) prestados era depositada na conta do
motorista, este 'abatia' um valor fixo (salário) e eventuais despesas, sendo o
restante do valor repassado para as procuradoras (p. 1040). Michelly, por sua vez,
declara que, quando procuradora, recebia apenas R$ 50,00 (cinquenta reais) a
título de 'taxa' pela prestação de contas (p. 1034). Porém, quando "atuava como
proprietária do caminhão e procuradora", permanecia, outrossim, com o saldo
remanescente depositado para o pipeiro.
Colimando-se ainda aos fatos desse IPM, convém salientar que, quando inquirida
acerca da sua relação com a pessoa jurídica J L Distribuições E L T Ltda,
proprietária do carropipa de placa NRH1762 (p. 242), a sexta denunciada afirma
que não conhece a empresa (p. 1035). Contudo, com a análise retida dos fólios, vê-
se que o endereço constante do cadastro é a mesma rua de Jorge Luís Nobre
Silveira (fls. 720 e 1067 do IPM 56- 75.2016), como já dito, outrora denunciado em
outro IPM por falsificação de assinaturas de apontadores na OCP.
Assim, percebe-se claramente que por essas declarações e pelas provas colhidas
nessa fase inquisitorial, há o auferimento direto da vantagem indevida obtida por
meio dos processos falsos, mormente daqueles que constam pagamentos de entregas
não realizadas e outros por meio de assinaturas falsas. Tal vantagem é obtida,
inclusive, pelos pipeiros credenciados, em concurso com as suso mencionadas,
todos envolvidos nessa lúgubre trama.
Em conclusão, evidentes estão a autoria e a materialidade dos delitos em relação
aos denunciados, de maneira que praticaram eles, em concurso de agentes,
conforme acima descrito, o delito de estelionato, com subsunção específica na
seguinte conformidade:
1. Fábio Roni Miranda Batista, Rafael Jorge Marques Paiva, Girleudo de
Oliveira Medeiros, Raimundo Florentino de Souza: estelionato, (artigo 251 do
CPM) na forma dos art. 53 e 79, ambos do CPM.
2. Marícia Nobre Silveira, Michelly Nobre Silveira: estelionato, (artigo 251 do
CPM), na forma dos art. 53 e 79, ambos do CPM, e com a agravante do art. 53, §
2º, I, CPM. (...).
Na condição de testemunhas, o MPM arrolou na Exordial os seguintes
militares Maj ROBERTO AUGUSTO CARACAS NETO, Maj WENDELL DE
CARVALHO BRAVO, Cap THIAGO JOSÉ DE ANDRADE OLIVEIRA, 1º Ten
DIOGO RIBEIRO AUSTREGÉSILO e o 3º Sgt JOSÉ RENAN LEITE DE
MENDONÇA.
Por Decisão proferida em 10/6/2019, a Denúncia foi recebida pelo Juiz
Federal da Justiça Militar da Auditoria da 10ª CJM (evento 1, doc. 2 da APM).
7000297-60.2021.7.00.0000
40001352000 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/07/2023, 15:20
:: 40001352000 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9c90fb8dce0326a...
11/44
Os Acusados RAFAEL JORGE MARQUES PAIVA e MICHELLY
NOBRE SILVEIRA constituíram a mesma Defesa – Dr. RICARDO ALEXANDRE
PINHEIRO COSTA, OAB/CE 15.547; Dr. WEIBER QUEIROZ CAVALCANTE
OAB-CE, 10.240; e Dr. WESLLEN NOBRE OAB-CE 21.593 – , a qual apresentou
Resposta à Acusação e arrolou como testemunhas os civis FRANCISCO DE ASSIS
MAIA e ISMAEL DOS SANTOS DE ARAÚJO (eventos 9 e 10 da APM).
Os acusados RAIMUNDO FLORENTINO DE SOUZA, FÁBIO
RONI MIRANDA BATISTA e GIRLEUDO DE OLIVEIRA MEDEIROS foram
assistidos pela DPU e a acusada MARÍCIA NOBRE SILVEIRA constituiu Defesa
particular - Dr. ROMERO DE SOUSA LEMOS OAB-CE 12.257, Dr. CLÁUDIO
HUMBERTO LINS VICTOR OAB-CE 27.478 e Dr. THIAGO CÂNDIDO VIANA
OAB-CE 24.815 (eventos 25, 30, 31, 33, 34 e 35 da APM).
A DPU apresentou Resposta à Acusação (eventos 30 e 33 da APM).
Mediante Despacho proferido em 19.8.2019, por considerar que no rito
processual penal militar não há previsão de resposta à acusação, o Magistrado a quo
deixou de examinar os requerimentos formulados nas referidas peças, deferindo tão
somente o rol testemunhal e a juntada das procurações apresentadas (evento 37 da
APM).
Todos os Acusados foram devidamente citados nos dias 16/7/2019 e
24/7/2019, mediante Carta Precatória, cumprida pelo Juízo da 23ª Vara Federal do
Ceará/CE (evento 49 da APM).
Em 10/9/2019, fora deferido o pedido de substabelecimento, sem
reserva de poderes, em favor do Dr. ROMERO DE SOUSA LEMOS, OAB-CE
12.257, para o patrocínio da defesa dos Acusados MICHELLY NOBRE SILVEIRA
e RAFAEL JORGE MARQUES PAIVA (eventos 59 e 63 da APM).
Em 2/10/2019, foram inquiridas, presencialmente, as testemunhas
arroladas pelo MPM na Inicial. Após as oitivas, as partes nada requereram,
prosseguindo-se com a abertura de vista à Defesa para fins do disposto no art. 417, §
2º, do CPPM (eventos 80-82 da APM).
A DPU arrolou, na qualidade de testemunhas dos Acusados FÁBIO
RONI MIRANDA BATISTA, GIRLEUDO DE OLIVEIRA MEDEIROS e
RAIMUNDO FLORENTINO DE SOUZA, os civis FRANCISCO ANTÔNIO
GILDEAN DE OLIVEIRA CUNHA, VANESCA MARTINS DA SILVA e
RAIMUNDO RUBENS RAFAEL (evento 108 da APM).
7000297-60.2021.7.00.0000
40001352000 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/07/2023, 15:20
:: 40001352000 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9c90fb8dce0326a...
12/44
Consta dos autos certidão informando o decurso do prazo legal para
apresentação de rol de testemunhas, referente às Acusadas MARÍCIA NOBRE
SILVEIRA, MICHELLY NOBRE SILVEIRA e ao Acusado RAFAEL JORGE
MARQUES PAIVA (evento 111 da APM).
Em Sessão realizada em 4/2/2020, a DPU solicitou a dispensa das
testemunhas arroladas, em virtude de elas nada saberem acerca dos fatos narrados no
processo. Em seguida, foi procedido o interrogatório dos Acusados FÁBIO RONI
MIRANDA BATISTA, RAFAEL JORGE MARQUES PAIVA, GIRLEUDO DE
OLIVEIRA MEDEIROS, RAIMUNDO FLORENTINO DE SOUZA e MARÍCIA
NOBRE SILVEIRA, por videoconferência, com a colaboração da Justiça Federal em
Quixadá/CE (eventos 137 – 140 da APM).
Em 3/6/2020, a Acusada MICHELLY NOBRE SILVEIRA foi
interrogada, também pelo sistema de videoconferência, na plataforma “Cisco
Webex” (eventos 160-162 da APM).
Na fase do art. 427 do CPPM, a Defesa das Acusadas MICHELLY e
MARÍCIA requereu a inquirição dos apontadores relativos às rotas e meses
indicados na exordial delatória e, também, a apresentação de comprovantes de
pagamento/recebimento em conta bancária, referentes a eventuais atividades não
realizadas (evento 164 da APM).
O MPM, por sua vez, nada requereu, mas pugnou pelo indeferimento
dos pedidos defensivos, sob a alegação de preclusão, ante o decurso do prazo do art.
417 §2º do CPPM, momento processual oportuno (evento 178 da APM).
Em despacho, o Juízo intimou a Defesa para informar quais seriam os
apontadores e fornecer seus respectivos endereços, com a finalidade de inquiri-los.
Porém, tendo em vista a ausência de dados necessários à execução do quanto
solicitado, o Juízo indeferiu o pedido defensório, avançando à fase do art. 428 do
CPPM (eventos 180 e 195 da APM).
Em alegações finais, o MPM requereu a condenação de todos os
Acusados, por incursão no art. 251 do CPM, em concurso de crimes. Aduziu que os
réus auferiram ganhos ilícitos por meio da falsificação de assinaturas,
possivelmente, em conluio com militares da própria corporação. Asseverou que
todos os pipeiros afirmaram, categoricamente, que suas procuradoras, Acusadas
MARÍCIA NOBRE SILVEIRA e MICHELLY NOBRE SILVEIRA, os cooptavam
para se passarem por motoristas, mas que, nenhum destes, prestaram o serviço de
fato (evento 201 da APM).
7000297-60.2021.7.00.0000
40001352000 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/07/2023, 15:20
:: 40001352000 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9c90fb8dce0326a...
13/44
A Defesa dos acusados MICHELLY, MARÍCIA e RAFAEL JORGE,
por sua vez, apresentou Alegações Escritas, requerendo, em síntese, a improcedência
da Denúncia por insuficiência de provas que ampare a condenação dos acusados.
Sustentou a não configuração do crime de estelionato com autoria dos réus (evento
214). Asseverou não haver provas de que os acusados tenham recebido valores por
carga não transportada ou por serviço não realizado efetivamente. Atentou, ainda,
para a prova acusatória e afirmou que não houve comprovação de que os réus
tenham sido os autores das assinaturas falsificadas existentes nos autos. Por fim, a
Defesa argumentou que as quantias depositadas nas contas das procuradoras Sra.
MARÍCIA e Sra. MICHELY foram apenas aquelas em que houve, efetivamente, a
prestação de serviço (evento 214 d APM).
Na defesa dos Acusados FÁBIO RONI, RAIMUNDO FLORENTINO
e de GIRLEUDO DE OLIVEIRA, a DPU, em Alegações Escritas, sustentou, em
síntese, a atipicidade por ausência do elemento subjetivo específico e,
subsidiariamente, a absolvição dos réus com base na ausência de provas de autoria e
também que as provas existentes seriam insuficientes para a condenação.
Fundamentou seu pedido com base na ausência dos elementos que configuram o
tipo penal do art. 251 do CPM, ante a inexistência de conduta dolosa (eventos 218 e
219 da APM).
Foram juntadas aos autos certidões de antecedentes criminais dos
acusados, sem registros negativos (eventos 222/227 da APM).
Foi determinada a abertura de vistas às Partes para eventual
complementação das alegações escritas do art. 428 do CPPM ou para que
manifestassem acerca de possível interesse na realização de debates orais (evento
229 da APM).
O MPM ratificou suas alegações escritas e informou não possuir
interesse em debates orais (evento 232 da APM).
A DPU informou não ter interesse em complementar as alegações
finais e que não desejava realizar a sustentação oral (evento 245 da APM).
A Defesa dos acusados, MICHELLY, MARÍCIA e RAFAEL JORGE,
deixou o prazo transcorrer in albis (eventos 245 e 248 da APM).
Em 15/2/2021, foi publicada a Sentença proferida pelo Juiz Federal
Substituto da Justiça Militar da União da Auditoria da 10ª CJM, que condenou todos
os Acusados, na forma já descrita no início deste relatório (evento 250 da APM).
7000297-60.2021.7.00.0000
40001352000 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/07/2023, 15:20
:: 40001352000 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9c90fb8dce0326a...
14/44
A Defesa de MARÍCIA, MICHELLY E RAFAEL JORGE foi intimada
em 18/2/2021, interpondo Recurso de Apelação em 22/2/2021 (eventos 264 e 265 da
APM).
A DPU foi intimada em 19/2/2021 e interpôs Apelação em favor dos
demais Acusados em 24/2/2021 (eventos 261, 262, 263 e 266 da APM).
Em 24/2/2021, foi certificado nos autos o trânsito em julgado da
sentença condenatória para o MPM (evento 267 da APM).
Por decisão proferida em 1º/3/2021, o Juízo recebeu os recursos de
apelação interpostos, determinando a abertura de vistas às Partes para respectivas
razões e contrarrazões recursais (evento 269 da APM).
Em suas razões recursais, a DPU requereu a absolvição dos Acusados
FABIO RONI MIRANDA BATISTA, GIRLEUDO e RAIMUNDO FLORENTINO
DE SOUZA com base no art. 439, alínea “c” ou “e”, do CPPM. Segundo a DPU,
não se pode admitir a condenação com base em meros indícios e conjecturas.
Outrossim, afirmou ser insustentável a imputação do crime de estelionato aos
Acusados em virtude da fragilidade das provas e também por serem as provas
existentes insuficientes quanto à autoria delitiva (evento 280 da APM).
A Defesa de MICHELLY NOBRE SILVEIRA, MARÍCIA NOBRE
SILVEIRA e RAFAEL JORGE MARQUES PAIVA apresentou as razões recursais
para cada Acusado, de forma individualizada, aduzindo, em síntese (evento 282 da
APM):
a) Que houve equívoco do Juízo na Sentença, uma vez que, segundo a
Defesa, os Acusados não teriam sido os responsáveis pela falsificação de
assinaturas;
b) Que o fato de os Acusados não terem conduzido veículo de
transporte de carga, não significaria que a carga não teria sido transportada por
terceira pessoa ou que a água não teria alcançado o seu destino;
c) Que os autos evidenciam que o transporte da carga aconteceu (ainda
que através de outros motoristas) e gerou um processo de pagamento. No entanto,
alguém, no âmbito interno do quartel, teria falseado assinaturas para duplicar o
pagamento de rotas efetivamente cumpridas, com o visível fim de ganhar dinheiro
ilícito;
d) Que cargas eram transportadas por outros motoristas pelo fato de
que uma pessoa somente poderia ser cadastrada para realizar o serviço em um único
veículo, sendo prática comum de quem eventualmente possuísse vários caminhões o
7000297-60.2021.7.00.0000
40001352000 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/07/2023, 15:20
:: 40001352000 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9c90fb8dce0326a...
15/44
cadastro de cada veículo em nome de um determinado motorista particular;
e) Que, lamentavelmente, independente da motivação atrelada às
regras e às limitações da “Operação Pipa”, há uma informação ideologicamente
falsa, na medida em que, perante o Exército Brasileiro, o motorista cadastrado não é
o mesmo que dirige aquele veículo, mas que existe grande diferença entre a conduta
praticada e a que fora imputada, devendo haver a retificação, uma vez que não
houve o auferimento de vantagem ilícita, requisito indispensável para a consumação
do estelionato;
f) Que não há provas do recebimento de valores decorrentes de
atividades não realizadas em favor de qualquer dos acusados.
Ao final, requereu o provimento do recurso a fim de absolver os
Acusados da imputação por completa ausência de prova de prejuízo ao erário ou
recebimento de vantagem ilícita. Eventualmente, requereu a absolvição por
ausência/insuficiência de provas ante o insucesso na produção de duas provas
requeridas no curso da ação penal (oitiva dos apontadores) ou, alternativamente,
pela aplicação do princípio in dubio pro réu.
Em contrarrazões, quanto ao Recurso da DPU em favor dos Acusados
FÁBIO, GIRLEUDO e RAIMUNDO, o MPM aduziu, em síntese, que restou
provado que os Acusados aceitaram ser credenciados como motoristas fictícios
(“laranjas”) para a prestação de serviço de Operação Pipa perante o 23º Batalhão de
Caçadores (23º BC), nos anos de 2016 e 2017, e receberam, indevidamente,
pagamentos por serviços não prestado, frisando que as contas prestadas pelos
Acusados perante a OM estavam contaminadas por documentos falsos e/ou com
assinaturas falsificadas.
Asseverou o Parquet que todo o processo de credenciamento até a
prestação de contas perante aquela OM foi providenciado pelas Acusadas MARÍCIA
e MICHELLY, as quais eram procuradoras dos demais réus; e que todas as
falsidades documentais e ideológicas foram comprovadas por Laudos Periciais.
Consignou, também, que os Acusados afirmaram, categoricamente,
que embora nunca tivessem entregado carradas de água, receberam valores
indevidos pelos serviços não prestados, retendo suas partes e destinando o restante
às Acusadas MARÍCIA E MICHELLY.
Quanto aos Recursos de MARÍCIA, MICHELLY E RAFAEL JORGE,
o Parquet primevo rebateu as teses e afirmou, em síntese, que restou comprovado
que o Acusado RAFAEL JORGE era mais um dos motoristas que recebiam por
serviços nunca prestados e que as Acusadas irmãs MARÍCIA E MICHELLY eram
proprietárias dos veículos vinculados aos pipeiros no credenciamento da Operação
7000297-60.2021.7.00.0000
40001352000 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/07/2023, 15:20
:: 40001352000 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9c90fb8dce0326a...
16/44
Pipa, sendo que os demais envolvidos assinavam contratos de locação simulados e
sequer chegaram a conduzir os veículos. Asseverou, também, que embora as irmãs
Acusadas tenham afirmado que nunca estiveram presentes no 23º BC, ambas
confirmaram serem suas as contas, agências e bancos nos Recibos de Prestação de
Serviços (RPS) falsificados.
Ao final, o MPM sustentou estar cristalino que os motoristas Fábio
Roni Miranda Batista, Rafael Jorge Marques Paiva, Girleudo de Oliveira Medeiros e
Raimundo Florentino de Souza "cederam" seus nomes e documentos para que
Marícia Nobre Silveira e Michelly Nobre Silveira os cadastrassem no programa
Operação Pipa do Exército Brasileiro quando estes motoristas sequer realizaram
uma única entrega e, assim, pugnou pelo não provimento dos Recursos com a
manutenção da Sentença condenatória (evento 285 da APM).
Em 11/8/2021, o Advogado constituído pelos Acusados RAFAEL
JORGE, MICHELLY E MARÍCIA, Dr. ROMERO LEMOS – OAB/CE 12.257,
postulou a juntada de substabelecimento, sem reservas, ao novo patrono, Dr.
ANTÔNIO DELANO SOARES CRUZ – OAB/CE 8.116 (evento 6).
A PGJM, mediante parecer da Lavra do Subprocurador-Geral de
Justiça Militar EDMAR JORGE DE ALMEIDA, opinou pela negativa de
provimento aos recursos e pela manutenção da Sentença condenatória (evento 7).
O Ministro Revisor teve vista dos autos.
Intimadas as Partes
É o Relatório.
VOTO
Os Recursos são tempestivos e atendem aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual devem ser conhecidos.
Os Acusados foram condenados na forma descrita no relatório acima.
A investigação relacionada a esta Ação penal, ligada à Operação Carro
Pipa, teve início a partir da constatação da existência de processos de prestação de
contas com assinaturas e documentos falsos, os quais geraram pagamentos indevidos
a pipeiros cadastrados no âmbito do 23º BC.
7000297-60.2021.7.00.0000
40001352000 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/07/2023, 15:20
:: 40001352000 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9c90fb8dce0326a...
17/44
Vislumbrando a existência de indícios de crime, consistentes em
irregularidades na Prestação de Contas e recebimento indevido de vultosas quantias
pecuniárias, durante vários meses, por parte de pipeiros cadastrados, o MPM
ofereceu denúncia em desfavor dos Acusados, considerando-os incursos no art. 251
do CPM.
Com a instrução, constatou-se que as Acusadas irmãs MARÍCIA
NOBRE SILVEIRA e MICHELLY NOBRE SILVEIRA atuaram como procuradoras
dos demais acusados, foram as responsáveis pelos seus credenciamentos junto à OM
e também pela prestação mensal de suas contas perante o Exército.
Os Acusados FABIO RONI MIRANDA BATISTA, RAFAEL JORGE
MARQUES PAIVA, GIRLEUDO DE OLIVEIRA MEDEIROS e RAIMUNDO
FLORENTINO DE SOUZA foram cadastrados pelas irmãs Acusadas como pipeiros
e motoristas responsáveis por levar água nos municípios Cearenses de Pedra Branca
e Quixeramobim, e, embora tenham recebido valores atinentes aos serviços em suas
contas bancárias, eles nunca levaram sequer uma carrada de água aos locais
designados.
Ao final da instrução processual, o magistrado de piso entendeu pela
procedência da denúncia e condenou a todos os Acusados com incursos no art. 251,
caput, do CPM, reconhecendo a continuidade delitiva.
Às acusadas MARÍCIA e MICHELLY, foi estabelecida, para cada
uma, a pena definitiva de 10 (dez) anos e 4 (quatro) meses de reclusão. O
Magistrado de piso considerou que ambas perpetraram fraudes e auferiram
vantagem ilícita ao recrutarem os demais acusados e cadastrá-los como motoristas
de fachada perante o Exército; simular contratos de locação de veículos;
providenciar procurações com poderes para prestação de contas; receber repasses de
valores indevidamente por serviços que nunca foram prestados; e serem as
principais beneficiárias de esquema fraudulento envolvendo falsificações de
assinaturas nos processos de prestação de contas perante a Administração Militar.
Por não haver a constatação de liame subjetivo entre os demais
acusados na prática das condutas, suas penas foram fixadas em patamares inferiores
em comparação às penas das Acusadas MARÌCIA e MICHELLY, conforme os
montantes já descritos no relatório.
Considerando as circunstâncias fáticas apresentadas nos autos, bem
como a dinâmica evidenciada e disposta na Sentença fustigada, entendemos mais
acessível a abordagem dos recursos a começar pelos recorrentes apresentados como
“pipeiros”, no curso da instrução – FABIO RONNI MIRANDA BATISTA,
7000297-60.2021.7.00.0000
40001352000 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/07/2023, 15:20
:: 40001352000 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9c90fb8dce0326a...
18/44
RAFAEL JORGE MARQUES PAIVA, GIRLEUDO DE OLIVEIRA MEDEIROS e
RAIMUNDO FLORENTINO DE SOUZA –, para, em seguida, analisar os Recursos
de MARICIA e MICHELLY em conjunto, conforme se segue:
1 - Quanto aos recursos de FABIO RONNI MIRANDA BATISTA,
GIRLEUDO DE OLIVEIRA MEDEIROS e RAIMUNDO FLORENTINO DE
SOUZA.
Sob o patrocinado da DPU, insurgem-se contra a condenação fixada na
Sentença.
Em suas razões recursais, a DPU invoca o princípio in dubio pro reo e
requer a absolvição de todos com base nas alíneas “c” e “e” do art. 439 do CPPM8.
Argumenta que os Acusados foram condenados com base em meros indícios e
conjecturas, em afronta ao princípio constitucional da presunção do estado de
inocência, previsto no art. 5º, LVII, da Constituição Federal de 1988, e ao princípio
da verdade material do processo penal.
Sustenta que as circunstâncias do delito devem ser interpretadas de
acordo com o modelo de processo penal garantista, devendo seguir um sistema
orientado por princípios na busca da verdade real, a imputação do ônus da prova à
acusação e a presunção de inocência do acusado, a fim de inibir as condutas
arbitrárias e os indevidos pré-julgamentos. Por fim, arremata que o Órgão Acusador
não conseguiu provar a culpabilidade dos agentes e não se desincumbiu desse
mister, sendo insustentável a imputação do crime de estelionato aos Acusados em
virtude da fragilidade das evidências e por serem as provas existentes insuficientes
quanto à autoria delitiva (evento 15).
2 - Quanto ao Acusado RAFAEL JORGE MARQUES PAIVA, nas
razões recursais, da lavra do Dr. ROMERO LEMOS (OAB-CE 12.257), requer a
reforma da Sentença. Para tanto, sustenta que os Acusados não teriam sido os
responsáveis pela falsificação de assinaturas; que as cargas de água teriam sido
transportadas por terceira pessoa e alcançado o destino final, não havendo falar em
prejuízo – requisito indispensável para a consumação do estelionato; que outrem, no
âmbito interno do quartel, teria falseado assinaturas para duplicar o pagamento de
rotas efetivamente cumpridas, com o fim de ganhar dinheiro ilícito; que não há
provas do recebimento de valores decorrentes de atividades não realizadas em favor
de qualquer dos acusados (evento 18).
Em que pese as argumentações das Defesas, os pleitos não merecem
ser acolhidos.
7000297-60.2021.7.00.0000
40001352000 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/07/2023, 15:20
:: 40001352000 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9c90fb8dce0326a...
19/44
A Sentença recorrida reconheceu que os Acusados acima, cadastrados
como pipeiros pelas Acusadas MARÍCIA e MICHELLY, aderiram à fraude
encabeçada por elas, agindo em conluio na prática do estelionato contra a
Administração Militar.
A partir das investigações, o MPM constatou a existência da
perpetração de vários estelionatos na prestação de contas dos Acusados – civis
cadastrados como motoristas de caminhão pipa –, consistentes em falsidades de
assinaturas e duplicidade de processos, as quais geraram pagamentos indevidos por
parte da Administração Militar, conforme a tabela a seguir, também disposta na
Sentença:
FABIO RONNI MIRANDA BATISTA
MARÇO A NOVEMBRO DE 2016; e MARÇO DE
2017 (consumados). Quanto a OUTUBRO DE
2016, houve também uma tentativa de estelionato,
pois o processo de prestação de contas foi
apresentado em duplicidade, sendo que apenas um
deles foi pago.

RAFAEL JORGE MARQUES PAIVA
SETEMBRO DE 2016 a FEVEREIRO DE 2017
(consumados). Quanto a NOVEMBRO DE 2016,
houve também uma tentativa de estelionato, pois o
processo de prestação de contas foi apresentado em
duplicidade, sendo que apenas um deles foi pago.

GIRLEUDO DE OLIVEIRA MEDEIROS
SETEMBRO
e
OUTUBRO
DE
2016;
DEZEMBRO DE 2016 a FEVEREIRO DE 2017
(consumados). Ademais, em NOVEMBRO DE
2016, foram apresentados processos duplicados,
com assinaturas falsas. Ambos foram glosados
(dupla tentativa).

RAIMUNDO FLORENTINO DE SOUZA
JUNHO A OUTUBRO DE 2016; e MARÇO DE
2017 (consumados). Em NOVEMBRO DE 2016,
foram apresentados processos duplicados. Ambos
foram glosados (dupla tentativa).

As falsidades documentais e ideológicas contidas nos processos de
prestação de contas e pagamento do 23º Batalhão de Caçadores do Exército foram
comprovadas pelo Laudo de Perícia Criminal Federal n° 1263/2017, do Setor
Técnico-Científico da Polícia Federal do Estado do Ceará, bem como pela Perícia de
Avaliação Administrativo-Contábil, constantes do IPM (evento 1, doc. 8 e evento
19, doc. 1).
Da análise das prestações de contas, recibos de prestação de serviços e
ordens de pagamento, confeccionou-se, no bojo do IPM, as seguintes informações
acerca dos valores recebidos pelos Acusados, conforme detalhamento a seguir:
7000297-60.2021.7.00.0000
40001352000 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/07/2023, 15:20
:: 40001352000 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9c90fb8dce0326a...
20/44
FABIO RONNI MIRANDA BATISTA
MÊS DE REFERÊNCIA
VALOR
SITUAÇÃO
MARÇO/2016
R$ 15.876,44
Pago em 2016
ABRIL/2016
R$ 15.052,52
Pago em 2016
MAIO/2016
R$ 13.419,17
Pago em 2016
JUNHO/2016
R$ 10.783,34
Pago em 2016
JULHO/2016
R$ 10.783,34
Pago em 2016
AGOSTO/2016
R$ 10.783,34
Pago em 2016
SETEMBRO/2016
R$ 16.202,88
Pago em 2016
OUTUBRO/2016
R$ 14.009,66
Pago em 2017
NOVEMBRO/2016
R$ 15.942,71
Pago em 2017
MARÇO/2017
R$ 11.207,46
Pago em 2017
TOTAL
R$ 134.060,92

A Perícia de Avaliação Administrativo-Contábil, constante do IPM
(evento 19, doc. 1), concluiu, quanto a este Acusado, que:
Em todos os meses as assinaturas do pipeiro são falsas, exceto nos meses de
março/16 e agosto/16 onde quem assinou foi a prestadora de contas Sra. Michelly
Nobre Silveira, mas a procuração apresentada foi em nome da Sra. Marícia Nobre
Silveira. No caso das assinaturas analisadas dos auxiliares da comissão todas
também estão falsas ou com indicação negativa. No mês de outubro/16 foram
anexados no IPM dois processos de prestação de contas, nos dois casos foram
identificadas assinaturas falsas, sendo que somente um deles foi pago (R$
14.009,66). Dessa forma, não é devido nenhum dos meses pagos.
Para os meses de março/17 e junho/17 não foram analisadas as assinaturas pela
Polícia Federal, assim utilizamos corno parâmetro para verificação o relatório do
Escritório da Operação Pipa. Para o mês de junho/17 não foram encontrados
indícios de adulteração, não constando alteração na folha do GPIPA conforme o
sistema consultado e atingiu a meta de utilização do GPIPA que na época era de
100%. No mês de março/17 foi encontrado alteração na folha do GPIPA, conforme
o sistema consultado. Na prestação de contas o relatório do GPIPA possui 10 (dez)
carradas entregues, enquanto na consulta do sistema atualmente não existe
nenhuma carrada. Além disso, não constam assinatura e carimbo do coordenador
do município no cartão de autógrafo e a coincidência da impressão de GPIPA no
mesmo horário foi um fator que chamou atenção, sendo a impressão em dias
diferentes, porém na mesma hora I 0:38 h, comparando com o processo do
motorista RAIMUNDO FLORENTINO DE SOUSA também do mês de março/2017.
Assim, o mês de junho/17 é devido, mas o mês de março/17 não.
RAFAEL JORGE MARQUES PAIVA
MÊS DE REFERÊNCIA
VALOR
SITUAÇÃO
SETEMBRO/2016
R$ 15.363,44
Pago em 2016
OUTUBRO/2016
R$ 15.340,55
Pago em 2016
NOVEMBRO/2016
R$ 13.419,17
Pago em 2017
DEZEMBRO/2016
R$ 13.685,45
Pago em 2017
JANEIRO/2017
R$ 13.685,45
Pago em 2017
FEVEREIRO/207
R$ 13.685,45
Pago em 2017
7000297-60.2021.7.00.0000
40001352000 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/07/2023, 15:20
:: 40001352000 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9c90fb8dce0326a...
21/44
TOTAL
R$ 85.179,51

Quanto ao aludido Acusado, a Perícia de Avaliação Administrativo-
Contábil, constante do IPM (evento 19, doc. 1), concluiu que:
Nos meses de setembro 16 e de outubro 16 as assinaturas do comandante foram
identificadas como falsas e não foram analisadas as assinaturas do chefe da equipe
de prestação de contas, pois não foi enviado material do 1º Ten Gleilson. A
assinatura atestada como autêntica do pipeiro refere-se a assinatura da Prestadora
de Conta Sra. Michelly Nobre Silveira. As assinaturas enviadas para análise dos
auxiliares da comissão de prestação de contas foram atestadas como falsas. No
relatório da Operação Pipa (FI. 202 a 206) destacou-se que no mês de setembro/16
o cartão de autógrafo presente na prestação de contas não apresenta carimbo da
COMDEC e não está assinada pelo coordenador, enquanto que no mês de
outubro/16 o GPTPA não consta nenhuma carrada, diferente do GPIPA apresentado
na prestação de contas, além de uma localidade está com o código errado no
documento, reforçando a falsificação do documento. Dessa forma, os dois meses
não são devidos. No mês de novembro/16 foram anexados no IPM dois processos de
prestação de contas, nos dois casos foram identificadas assinaturas falsas, sendo
que somente um deles foi pago (R$ I 3.4 19, 17). Além disso, o GPIPA utilizado na
prestação de contas contém a entrega de 9 (nove) carradas, sendo que no GPIPA
retirado do sistema não consta nenhuma carrada, sendo dessa forma falso (FI
62/66). Assim, não sendo devido o valor pago.
GIRLEUDO DE OLIVEIRA MEDEIROS
MÊS DE REFERÊNCIA
VALOR
SITUAÇÃO
SETEMBRO/2016
R$ 15.078,62
Pago em 2017
OUTUBRO/2016
R$ 15.073,56
Pago em 2017
DEZEMBRO/2016
R$ 11.773,15
Pago em 2017
JANEIRO/2017
R$ 11.773,15
Pago em 2017
FEVEREIRO/207
R$ 11.773,15
Pago em 2017
TOTAL
R$ 65.471,63

Sobre GIRLEUDO, a Perícia de Avaliação Administrativo-Contábil,
constante do IPM (evento 19, doc. 1), concluiu que:
Foi anexado no IPM duas prestações de contas do mês de novembro/16 com
algumas assinaturas falsas, mas não foram pagas. Os meses de setembro/ 16 e de
outubro/ 16 possuem assinaturas falsas do comandante e do Auxiliar da Comissão
de Prestação de Contas. Em todos os meses as assinaturas do pipeiro são falsas,
exceto no mês de setembro/16, pois quem assinou foi a prestadora de contas Sra.
Michelly Nobre Silveira. Dessa forma, todos os valores não são devidos.
Para os meses de dezembro/16 a fevereiro/17 não foram analisadas as assinaturas
pela Polícia Federal, assim utilizamos como parâmetro para verificação o relatório
do Escritório da Operação Pipa. Foi encontrado alteração na folha do GPIPA,
conforme o sistema consultado. Na prestação de contas, o relatório do GPIPA
possui 8 (oito) carradas entregues para dezembro/I 6 e para fevereiro/17, enquanto
na consulta do sistema atualmente não existe nenhuma carrada. No mês de
janeiro/1 7 não foi entregue nenhuma carrada, o que já havia sido colocado na
7000297-60.2021.7.00.0000
40001352000 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/07/2023, 15:20
:: 40001352000 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9c90fb8dce0326a...
22/44
prestação de contas, mas mesmo assim o pipeiro recebeu o valor do serviço, onde
não atingiu a meta de utilização do GPIPA que na época era de 50%. Além disso,
há a coincidência da impressão de GPIPA no mesmo horário, que foi um fator que
chamou atenção, sendo a impressão em dias diferentes para prestação de contas de
janeiro/17 e fevereiro/17, porém na mesma hora 10:38 h, levantando a suspeita de
fraude. Assim, não é devido o valor recebido.
RAIMUNDO FLORENTINO DE SOUZA
MÊS DE REFERÊNCIA
VALOR
SITUAÇÃO
JUNHO/2016
R$ 10.139,47
Pago em 2016
JULHO/2016
R$ 13.183,26
Pago em 2016
AGOSTO/2016
R$ 13.183,26
Pago em 2016
SETEMBRO/2016
R$ 14.851,76
Pago em 2016
OUTUBRO/2016
R$ 12.911,12
Pago em 2017
MARÇO/2017
R$ 11.035,37
Pago em 2017
TOTAL
R$ 75.304,44

Com relação a RAIMUNDO, a Perícia de Avaliação Administrativo-
Contábil, constante do IPM (evento 19, doc. 1), concluiu que:
Em todos os meses as assinaturas do pipeiro são falsas ou com indicação negativa,
exceto nos junho a agosto/16, pois quem assinou foi a prestadora de contas Sra.
Michelly Nobre Silveira. No caso das assinaturas analisadas dos auxiliares da
comissão todas também estão falsas ou com indicação negativa. No mês de
novembro/16 foram anexados no IPM dois processos de prestação de contas onde
nenhum foi pago. Dessa forma, não é devido nenhum dos meses pagos. Para o mês
de março/17 não foram analisadas as assinaturas pela Polícia Federal, assim
utilizamos como parâmetro para verificação o relatório do Escritório da Operação
Pipa. Foi encontrado alteração na folha do GPIPA, conforme o sistema consultado.
Na prestação de contas o relatório do GPTPA possui dezesseis carradas entregues,
enquanto na consulta do sistema atualmente não existe nenhuma carrada. Além
disso, não constam assinatura e carimbo do coordenador do município no cartão de
autógrafo e a coincidência da impressão de GPIPA no mesmo horário foi um fator
que chamou atenção, sendo a impressão em dias diferentes, porém na mesma hora
10:38 h, comparando com o processo do motorista FABIO RONNI MIRANDA
BATISTA também do mês de março/2017. Assim, não é devido o valor recebido.
Restou devidamente comprovado nos autos que os valores acima
identificados foram depositados pelo Exército nas contas dos respectivos Acusados
nominados, em pagamento por entregas de água no âmbito da Operação Carro Pipa,
e não houve controvérsias quanto a este ponto.
Em Juízo, os Acusados foram uníssonos em confessar que receberam
as referidas quantias, que foram depositadas em suas contas bancárias indicadas
quando do cadastramento.
7000297-60.2021.7.00.0000
40001352000 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/07/2023, 15:20
:: 40001352000 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9c90fb8dce0326a...
23/44
Ocorre que o deslinde da instrução comprovou, de forma translúcida,
que esses Acusados tidos como pipeiros, apesar de terem recebido os pagamentos
acima aduzidos, em verdade, nunca entregaram sequer uma carrada de água, nunca
dirigiram os caminhões cadastrados em seus nomes perante o Exército e dois deles
(RAIMUNDO FLORENTINO DE SOUZA e GIRLEUDO DE OLIVEIRA
MEDEIROS) sequer tinham habilitação para dirigir caminhão – categoria “D”, pelo
menos.
A imputação descrita na denúncia restou suficientemente provada nos
autos, que demonstram que os Acusados agiram como verdadeiros motoristas de
fachada, participando da simulação de contratos de locação de veículo; fornecendo
seus documentos pessoais e dados de contas bancárias; emitindo procurações com a
finalidade de cadastrar veículos ligados às Acusadas MARÍCIA e MICHELLY no
âmbito da Operação Carro Pipa; e, após a prestação fraudulenta de contas, eivada
por assinaturas falsas, receberam do Exército Brasileiro dinheiro por serviços que
não executaram, efetuando repasse dos valores às referidas Acusadas, com a
retenção parcial, em troca da participação na fraude.
Os depoimentos dos Acusados pipeiros são convergentes no sentido de
que teriam sido cooptados pelas Acusadas MARÍCIA e MICHELLY para serem
cadastrados perante o Exército como Pipeiros, mediante o fornecimento de seus
documentos e dados bancários e, com isso, receberam pagamentos em suas contas
bancárias por fictícias entregas de água. Em troca de suas participações, receberam
parte do montante depositado pelo Exército, conforme se especificará adiante.
Quanto a FABIO RONNI MIRANDA BATISTA:
Ao contrário do que pleiteia a DPU, quando alega insuficiência
probatória, os autos apresentam elementos de prova suficientes para a manutenção
da Sentença condenatória.
A autoria do delito se mostrou inconteste.
Restou provado nos autos que o Acusado recebeu, entre os meses de
março de 2016 e março de 2017, o montante de R$ 134.060,92 (cento e trinta e
quatro mil sessenta reais e noventa e dois centavos), pagos pela Administração
Militar pelo fornecimento de água no âmbito da Operação Carro Pipa, fato
confirmado pelo próprio Acusado no IPM.
Em Juízo, outrossim, o Acusado afirmou, categoricamente, que jamais
conduziu o veículo cadastrado em seu nome perante a Administração Militar e, em
momento algum, fez entrega de água. Declarou que teria fornecido seus documentos
pessoais como CPF, identidade, CNH e dados bancários às Acusadas irmãs
MARICIA e MICHELLY, a fim de que fosse cadastrado junto ao Exército como
7000297-60.2021.7.00.0000
40001352000 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/07/2023, 15:20
:: 40001352000 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9c90fb8dce0326a...
24/44
motorista vinculado a um caminhão e que, após receber os valores, os repassava às
Acusadas, na maioria das vezes à Acusada Michelly, retendo, em troca, uma
pequena parte de R$ 500,00 (quinhentos reais) pelos seus “gastos” de tempo e
locomoção para realizar as operações bancárias.
O Acusado declarou, ainda, que as irmãs Acusadas o levaram para tirar
foto ao lado de um caminhão em uma espécie de oficina e que somente desta vez
teria visto o veículo.
Pontua-se que a fotografia foi utilizada pelas irmãs Acusadas para a
confecção do processo de cadastramento junto à OM, a fim de reforçar a fraude na
qual o Acusado se passava por motorista do caminhão.
Portanto, mostrou-se escorreita a constatação do Juízo quando dispôs,
na Sentença, que o Acusado aceitou figurar como motorista de fachada na
Operação Carro Pipa em troca de uma parte do montante indevidamente pago,
mensalmente.
Destarte, além da constatação supra, observou-se no curso das
investigações que processos de prestação de contas, apresentados pelo Acusado
através de suas procuradoras (Acusadas MARICIA e MICHELLY), apresentaram
assinaturas falsificadas. Assim registrou o encarregado do IPM:
"O indiciado, Sr. Fábio Ronni Miranda Batista, por intermédio de suas
procuradoras, apresentou 12 processos de prestação de contas. Onze desses
processos apresentaram irregularidades.
Oito processos continham assinaturas falsas, sendo que todos foram pagos (março
a setembro de 2016 e novembro de 2016). Outros dois processos, ambos referentes
ao mês de outubro de 2016, além de assinaturas falsificadas, estavam duplicados.
Somente um deles foi pago. Um processo (março de 2017) apresenta documento
falso, mas foi pago”
A conduta se amolda, perfeitamente, ao tipo penal do art. 251 do CPM,
que assim dispõe:
Art. 251. Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio,
induzindo ou mantendo alguém em êrro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro
meio fraudulento:
Pena - reclusão, de dois a sete anos.
De forma cristalina, os autos demonstram que o Acusado, em conluio
com as Acusadas irmãs MARICIA e MICHELLY, obteve vantagem pecuniária ilícita
para si e para outrem, induzindo a Administração Militar ao erro mediante fraude,
tanto no cadastramento quanto na prestação de contas.
7000297-60.2021.7.00.0000
40001352000 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/07/2023, 15:20
:: 40001352000 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9c90fb8dce0326a...
25/44
A materialidade do crime, de igual modo, restou suficientemente
provada, conforme se observa do Laudo Pericial nº 1263/2017 da Polícia Federal
(Ev 01; doc. 08; IPM nº 7000008-26.2018.7.10.0010), na Perícia de Avaliação
Administrativo-Contábil (Ev. 19; doc. 01; fls. 10 a 21) e nos diversos Relatórios
confeccionados pelo Sr. Encarregado do IPM.
O Juízo de piso entendeu que a conduta perpetrada se amoldou ao tipo
penal previsto no caput do art. 251 do CPM, dando-o como incurso no referido
dispositivo por 10 (dez) vezes, na forma consumada, e por 1 (uma) vez na forma
tentada, nos moldes do art. 30, II, do CPM, em continuidade delitiva, condenando-o
à pena final de 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão.
A decisão pela condenação está em harmonia com as provas constantes
dos autos.
Foi corretamente constatada a continuidade delitiva, na forma do art.
71 do Código Penal, haja vista as condições de tempo, lugar e maneira de execução
do crime, pois restou provado que o Acusado consumou o delito em 10 (dez)
ocasiões, conforme quadro abaixo, além de 1 (uma) tentativa, referente ao processo
do mês de outubro de 2016, que não foi pago por ter sido constatada duplicidade,
conforme detalhamento seguinte, baseado no Relatório Complementar elaborado
pelo Encarregado do IPM ao analisar os processos de prestações de contas, ordens
de pagamento e recibos de prestação de serviços (evento 1, doc. 14, fls 26-27 do
IPM):
MÊS DE REFERÊNCIA
VALOR
SITUAÇÃO
MARÇO/2016
R$ 15.876,44
Pago em 2016
ABRIL/2016
R$ 15.052,52
Pago em 2016
MAIO/2016
R$ 13.419,17
Pago em 2016
JUNHO/2016
R$ 10.783,34
Pago em 2016
JULHO/2016
R$ 10.783,34
Pago em 2016
AGOSTO/2016
R$ 10.783,34
Pago em 2016
SETEMBRO/2016
R$ 16.202,88
Pago em 2016
OUTUBRO/2016
R$ 14.009,66
Pago em 2017
NOVEMBRO/2016
R$ 15.942,71
Pago em 2017
MARÇO/2017
R$ 11.207,46
Pago em 2017
TOTAL
R$ 134.060,92

Quanto ao Acusado GIRLEUDO DE OLIVEIRA MEDEIROS
À Semelhança do que se constatou quanto ao Acusado FABIO, a
autoria do delito imputada ao Acusado GIRLEUDO se mostrou inconteste.
7000297-60.2021.7.00.0000
40001352000 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/07/2023, 15:20
:: 40001352000 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9c90fb8dce0326a...
26/44
GIRLEUDO também foi um dos credenciados ao Programa Operação
Pipa junto à OM, após acordo com as irmãs Acusadas MARÍCIA e MICHELLY, que
o arregimentaram para ser mais um dos motoristas de fachada que receberia vultosos
valores dos cofres públicos sem entregar uma carrada d’água sequer.
Restou provado nos autos que o Acusado recebeu, entre os meses de
setembro de 2016 a fevereiro de 2017, o montante de R$ R$ 65.471,63 (sessenta e
cinco mil, quatrocentos e setenta e um reais e sessenta e três centavos), pagos pela
Administração Militar pelo fornecimento de água no âmbito da Operação Carro
Pipa, conforme quadro a seguir, baseado no Relatório Complementar elaborado pelo
Encarregado do IPM ao analisar os processos de prestações de contas, ordens de
pagamento e recibos de prestação de serviços (evento 1, doc. 14, fls 26-27 do IPM):
MÊS DE REFERÊNCIA
VALOR
SITUAÇÃO
SETEMBRO/2016
R$ 15.078,62
Pago em 2017
OUTUBRO/2016
R$ 15.073,56
Pago em 2017
DEZEMBRO/2016
R$ 11.773,15
Pago em 2017
JANEIRO/2017
R$ 11.773,15
Pago em 2017
FEVEREIRO/2017
R$ 11.773,15
Pago em 2017
TOTAL
R$ 65.471,63

O Acusado declarou que foi procurado pela Acusada MICHELLY, que
teve a iniciativa de lhe solicitar procuração, a qual teria sido assinada em Cartório.
De posse da documentação do Acusado, as mentoras do delito
procederam ao cadastramento e às prestações fraudulentas de contas, a fim de que os
pagamentos fossem realizados, como efetivamente o foram.
A fraude se mostrou tão assombrosa que o próprio Acusado declarou,
em Juízo, que sequer possuía habilitação para dirigir caminhões, sendo detentor de
habilitação categorias A e B, apenas, frisando que não fez nenhuma entrega de água
em nenhum veículo, seja carro ou motocicleta, e ainda informou que, a cada
depósito de dinheiro, retinha como participação o valor de R$ 400,00 (quatrocentos
reais), sendo o restante do montante transferido para a conta de uma das Acusadas
MARÍCIA ou MICHELLY.
A conduta se amolda, perfeitamente, ao tipo penal do art. 251 do CPM,
pois o Acusado, em conluio com as Acusadas irmãs MARICIA e MICHELLY,
obteve vantagem pecuniária ilícita para si e para outrem, induzindo à Administração
Militar ao erro mediante fraude, tanto no cadastramento quanto na prestação de
contas.
A materialidade do crime, de igual modo, restou suficientemente
provada, conforme se observa do Laudo Pericial nº 1263/2017 da Polícia Federal
(Ev 01; doc. 08; IPM nº 7000008-26.2018.7.10.0010, na Perícia de Avaliação
7000297-60.2021.7.00.0000
40001352000 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/07/2023, 15:20
:: 40001352000 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9c90fb8dce0326a...
27/44
Administrativo-Contábil (Ev. 19; doc. 01; fls. 10 a 21) e nos diversos Relatórios
confeccionados pelo Sr. Encarregado do IPM.
Constatada a continuidade delitiva, na forma do art. 71 do Código
Penal, haja vista as condições de tempo, lugar e maneira de execução do crime.
Assim, restou provado que o Acusado consumou o delito em 5 (cinco) ocasiões,
conforme o referido quadro, além de duas tentativas, que só não foram consumadas
porque a fraude foi detectada em dois dos processos de prestação de contas
apresentados e os valores foram glosados. O montante dos dois processos
correspondia a R$ 28.215,09 (vinte e oito mil duzentos e quinze reais e nove
centavos).
Quanto ao Acusado RAIMUNDO FLORENTINO DE SOUZA:
De igual modo, este Acusado também foi fraudulentamente cadastrado
como motorista de caminhão pipa perante o programa Operação Carro Pipa pelas
irmãs MARÍCIA e MICHELLY.
Em Juízo, o Acusado afirmou que foi procurado para que sua conta
fosse emprestada para o recebimento do dinheiro do programa, porque a pessoa que
dirigia o caminhão estava com problema em sua conta bancária e que a Acusada
MICHELLY era quem cuidava de toda a papelada para entregar ao Exército.
Do depoimento do Acusado, extrai-se que o Acusado assinou
procuração e forneceu seus dados pessoais e conta bancária, em troca de R$ 400,00
(quatrocentos reais), a cada recebimento, e confirmou que foi levado a um posto de
gasolina “cinco estrelas” para tirar fotografia ao lado do caminhão, pois teriam lhe
dito que esse procedimento seria necessário para o cadastro perante o Exército.
O Acusado asseverou que só emprestou seus documentos e conta
bancária porque a Acusada lhe garantiu que a água era entregue por outrem que não
podia receber o dinheiro.
Tamanha foi a fraude que este Acusado também sequer possuía
habilitação categoria “D”, necessária para dirigir caminhão; jamais entregou água,
seja em caminhão ou em carro particular, e nunca assinou nenhuma planilha de
entrega de água, como ele mesmo afirmou em Juízo.
A conduta se amolda, perfeitamente, ao tipo penal do art. 251 do CPM.
De forma cristalina, os autos demonstram que o Acusado, em conluio
com as Acusadas irmãs MARICIA e MICHELLY, obteve vantagem pecuniária ilícita
para si e para outrem, induzindo à Administração Militar ao erro mediante fraude,
tanto no cadastramento quanto na prestação de contas.
7000297-60.2021.7.00.0000
40001352000 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/07/2023, 15:20
:: 40001352000 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9c90fb8dce0326a...
28/44
A materialidade do crime, de igual modo, restou suficientemente
provada, conforme se observa do Laudo Pericial nº 1263/2017 da Polícia Federal
(Ev 01; doc. 08; IPM nº 7000008-26.2018.7.10.0010, na Perícia de Avaliação
Administrativo-Contábil (Ev. 19; doc. 01; fls. 10 a 21) e nos diversos Relatórios
confeccionados pelo Sr. Encarregado do IPM.
Constatada a continuidade delitiva, na forma do art. 71 do Código
Penal, haja vista as condições de tempo, lugar e maneira de execução do crime.
Assim, restou provado que o Acusado consumou o delito em 6 (seis) ocasiões, e
recebeu, indevidamente, o valor total de R$ 75.304,44 (setenta e cinco mil trezentos
e quatro reais e quarenta e quatro centavos), conforme quadro abaixo, extraído do
relatório complementar do Encarregado do IPM (evento 1, doc. 14), também
disposto de forma semelhante na Sentença condenatória. O próprio Acusado
reconheceu, no IPM, o recebimento de tais valores.
MÊS DE REFERÊNCIA
VALOR
SITUAÇÃO
JUNHO/2016
R$ 10.139,47
Pago em 2016
JULHO/2016
R$ 13.183,26
Pago em 2016
AGOSTO/2016
R$ 13.183,26
Pago em 2016
SETEMBRO/2016
R$ 14.851,76
Pago em 2016
OUTUBRO/2016
R$ 12.911,12
Pago em 2017
MARÇO/2017
R$ 11.035,37
Pago em 2017
TOTAL
R$ 75.304,44

Quanto ao Acusado RAFAEL JORGE MARQUES PAIVA:
A Defesa constituída de RAFAEL, Dr. ROMERO LEMOS (OAB-CE
12.257), requer a reforma da sentença. Sustenta que o Acusado não teria sido o
responsável pela falsificação de assinaturas; que as cargas de água teriam sido
transportadas por terceira pessoa e alcançado o destino final, não havendo falar em
prejuízo – requisito indispensável para a consumação do estelionato – e; que outrem,
no âmbito interno do quartel, teria falseado assinaturas para duplicar o pagamento de
rotas efetivamente cumpridas, com o fim de ganhar dinheiro ilícito, e que não há
provas do recebimento de valores decorrentes de atividades não realizadas em favor
do acusado (evento 18).
O nobre causídico argumenta que a sentença findou por presumir que
as cargas de água não teriam sido efetivamente transportadas aos seus destinos
respectivos e que a instrução possibilitou concluir que as falsificações realizadas nos
processos não poderiam ser realizadas por civis, mas tão somente por militares que
visavam gerar pagamentos em duplicidade, canalizando os valores aos autores
dessas falsificações.
Em que pese a laboriosa argumentação do nobre causídico, o pleito
não merece ser acolhido.
7000297-60.2021.7.00.0000
40001352000 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/07/2023, 15:20
:: 40001352000 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9c90fb8dce0326a...
29/44
O “modus operandi” das irmãs Acusadas – MARICIA e MICHELLY –
era sempre o mesmo e não foi diferente quanto ao Acusado em questão, que foi por
elas credenciado perante o programa Operação Carro Pipa após assinar
requerimento e demais documentos e, sem efetuar uma única entrega de água,
recebeu valores pelos serviços não prestados em sua conta bancária fornecida à OM,
retendo parte do montante e repassando a maior porção às Acusadas.
O Acusado afirmou em Juízo que as Acusadas o procuraram para ser
“motorista do caminhão pipa” e que, após elas pegarem os seus documentos,
fizeram o cadastro perante a OM. Acrescentou que nunca entregou água e nunca
assinou nenhuma planilha de entrega de água e que, dos valores recebidos
mensalmente, ficava com R$ 2.000,00 (dois mil reais), repassando o restante às
Acusadas.
Escorreita a avaliação do Juízo a quo quando expôs que:
Do depoimento do réu, vê-se que as irmãs Marícia e Michelly realizaram seu
cadastrado junto ao programa do governo federal, para que figurasse como
motorista "laranja". Os valores recebidos por Rafael Jorge eram repassados
àquelas. Em compensação, alega o acusado que retinha dois mil reais em sua
conta. Ora, locupletou-se indevidamente o acusado, pois estava ciente de que o
dinheiro depositado em sua conta pelo Exército Brasileiro referia-se a serviços que
o mesmo nunca prestara.
De mais a mais, mesmo que o acusado tivesse, efetivamente, conduzido o caminhão
e prestado o serviço em certas oportunidades, o estelionato permaneceria
configurado, pois, nos meses em questão, os processos de prestação de contas
encontravam-se eivados de irregularidades.
Restou constatado o recebimento indevido dos seguintes valores pelo
Acusado, conforme quadro abaixo, extraído do relatório complementar do
Encarregado do IPM (evento 1, doc. 14), também disposto de forma semelhante na
Sentença condenatória:
MÊS DE REFERÊNCIA
VALOR
SITUAÇÃO
SETEMBRO/2016
R$ 15.363,44
Pago em 2016
OUTUBRO/2016
R$ 15.340,55
Pago em 2016
NOVEMBRO/2016
R$ 13.419,17
Pago em 2017
DEZEMBRO/2016
R$ 13.685,45
Pago em 2017
JANEIRO/2017
R$ 13.685,45
Pago em 2017
FEVEREIRO/207
R$ 13.685,45
Pago em 2017
TOTAL
R$ 85.179,51

A conduta se amolda, perfeitamente, ao tipo penal do art. 251 do CPM,
pois os autos demonstram que o Acusado, em conluio com as Acusadas irmãs
MARICIA e MICHELLY, obteve vantagem pecuniária ilícita para si e para outrem,
7000297-60.2021.7.00.0000
40001352000 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/07/2023, 15:20
:: 40001352000 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9c90fb8dce0326a...
30/44
induzindo a Administração Militar ao erro mediante fraude, tanto no cadastramento
quanto na prestação de contas.
A materialidade do crime, de igual modo, restou suficientemente
provada, conforme se observa do Laudo Pericial nº 1263/2017 da Polícia Federal
(Ev 01; doc. 08; IPM nº 7000008-26.2018.7.10.0010), na Perícia de Avaliação
Administrativo-Contábil (Ev. 19; doc. 01; fls. 10 a 21) e nos diversos Relatórios
confeccionados pelo Sr. Encarregado do IPM.
Constatada a continuidade delitiva, na forma do art. 71 do Código
Penal, haja vista as condições de tempo, lugar e maneira de execução do crime.
Assim, restou provado que o Acusado consumou o delito em 6 (seis) ocasiões.
A Sentença não descartou o envolvimento de militares no conluio para
a prática dos crimes perpetrados pelos envolvidos, especialmente por existirem
documentos adulterados e assinaturas falsificadas, que eram de trâmite interno da
OM.
Contudo, a instrução não logrou êxito em identificar os possíveis co-
autores e/ou partícipes militares, fato que, de maneira alguma, exclui a
responsabilidade penal do Acusado, como pretende a Defesa, já que, conforme visto,
restou amplamente demonstrada a sua participação na fraude, tendo recebido
vultosas quantias indevidas pagas em razão do engodo aplicado. Assim, restou
consignado na Sentença que, em nossa visão, fez a correta avalição dos fatos:
(...) É fato que o esquema criminoso, provavelmente, contava com a participação de
militares atuantes na área das prestações de contas. Até porque, constatou-se a
existência de assinaturas falsificadas em documentos de circulação interna do
Exército, ou seja, documentos cuja posse não era concedida a particulares. Apesar
disso, as investigações não lograram identificar os possíveis agentes militares
atuantes. Todavia, a não identificação do (s) suposto (s) militar (es) que atuaria na
parte administrativa do 23 BC nao impede a responsabilidade criminal dos reús,
os quais, sem dúvidas, eram os destinatários finais dos valores recebidos. Desse
modo, seriam os réus, no mínimo, partícipes, em verdadeiro concurso de agentes.
O que justifica um motorista receber valores em sua conta corrente mesmo
sabendo que não entregou uma carrada de água sequer
(...)
Cabe ressaltar que as investigações dão conta de um possível auxílio de militares
nas fases de prestação de contas e autorização de pagamentos. Ainda que não se
tenha identificado o militar que provavelmente agiu em conluio com as rés, não há
prejuízo ao delito em pauta (estelionato) (Grifos no original).
O argumento da Defesa, no sentido de que o caminhão teria sido
conduzido por terceira pessoa, havendo a entrega efetiva e real da água, ilidindo a
constituição do estelionato por inexistência de prejuízo, também não merece
7000297-60.2021.7.00.0000
40001352000 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/07/2023, 15:20
:: 40001352000 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9c90fb8dce0326a...
31/44
acolhimento por não possuir respaldo nos autos.
Frisa-se, mais uma vez, que o Acusado sequer possuía habilitação
categoria “D”, necessária à condução do veículo. Portanto, de qualquer forma,
legalmente, não poderia dirigir o caminhão pipa.
O fato, comprovado, de o Acusado ser cadastrado como motorista de
caminhão no programa Operação Carro Pipa, seja valendo-se de facilidades
proporcionadas por militares envolvidos no esquema, seja aproveitando-se da
desorganização administrativa da OM, por si, já demonstra acentuada má-fé.
Acrescente-se a isso o ajuste firmado com suas procuradoras para a prática do
engodo previamente ajustado, pois o Acusado não possuía requisito mínimo para
figurar como credenciado.
Extrai-se dos autos que o programa Operação Pipa estabelecia que
cada pessoa física poderia cadastrar apenas 1 (um veículo), a ela atrelado como
motorista, para a execução dos serviços. Assim, o envolvimento do Acusado, bem
como dos demais “pipeiros”, possibilitou que as irmãs envolvidas cadastrassem pelo
menos 4 (quatro) veículos, de forma fraudulenta, locupletando a si mesmo e também
às suas procuradoras, de forma indevida.
A participação do Acusado na empreitada criminosa é reforçada pelo
fato de ter ele recebido e movimentado os valores relacionados a serviços que nunca
prestou, retendo parte como pagamento, pois se ele não dirigia, não entregava água e
sequer prestava contas, como poderia ficar com parte dos valores pagos pelos
supostos serviços prestados? Da mesma forma que os demais “pipeiros”, em troca
do fornecimento de seus documentos pessoais, conta bancária, emissão de
procuração, simulação de contrato de locação de caminhões e de suas “idas ao
banco”, recebia parte dos valores oriundos do estelionato. Assim, sem a fraude
perpetrada, o Acusado jamais poderia ser cadastrado no Programa, quiçá receber
qualquer quantia, ainda mais por um serviço que não prestou. Nesse ponto, também
avaliou corretamente o Juízo:
(...) E outro ponto merece destaque: ainda que se admita a remota hipótese de a
água ter sido entregue por outro motorista qualquer (quem seria esse cidadão? Por
que faria isso, já que não recebia nada e não constava nos cadastros do Exército?),
a Defesa, em momento nenhum, comprovou essa efetiva prestação de serviço. Ora,
a Defesa também possui ônus de prova, do qual, definitivamente, não se
desincumbiu no presente caso concreto. (...).
Embora aduza que as águas eram entregues por terceira pessoa, a
Defesa não logrou comprovar a alegação e sequer trouxe aos autos os supostos
motoristas entregadores em sua produção probatória.
7000297-60.2021.7.00.0000
40001352000 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/07/2023, 15:20
:: 40001352000 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9c90fb8dce0326a...
32/44
Quanto às Acusadas MARÍCIA NOBRE SILVEIRA E MICHELLY
NOBRE SILVEIRA, o então patrono das Acusadas, Dr. ROMERO LEMOS (OAB-
CE 12.257), em síntese, requereu a reforma da sentença. À semelhança do que
discorreu quanto ao Acusado RAFAEL JORGE MARQUES PAIVA, sustentou a
negativa de autoria da falsificação de assinaturas e argumentou que as cargas de
água teriam sido transportadas por terceira pessoa e alcançado o destino final, não
havendo falar em prejuízo – requisito indispensável para a consumação do
estelionato –, acrescentando que não há provas do recebimento de valores
decorrentes de atividades não realizadas em favor de qualquer dos acusados.
(eventos 16 e 17).
Como visto, restou perfeitamente delineado nos autos que as Acusadas
arquitetaram o esquema criminoso e, para tanto, arregimentaram os demais acusados
para serem cadastrados como motoristas pipeiros junto ao programa Operação Carro
Pipa, recebendo vultosas quantias depositadas pela Administração Militar, que,
ludibriada tanto no cadastramento quanto na prestação de contas, efetuava os
pagamentos indevidos.
Quanto aos demais envolvidos, viu-se que eles assinaram procurações,
entregaram documentos, tiraram fotos junto aos veículos cadastrados, forneceram
seus dados bancários e receberam as quantias depositadas em suas contas, efetuando
o repasse às Acusadas, retendo uma parte.
Nesse sentido, consta dos autos do IPM todas as procurações
concedidas em favor das Acusadas (IPM, fls. 214; 236; 627 e 647).
Constam, também, contratos de locação fictícios dos Acusados,
atrelados aos caminhões que eram de propriedade das Acusadas, já que todos
afirmaram que nunca dirigiram os veículos (IPM, evento 1, doc. 4 fls. 12-13; 21-22;
28-29 e 34-35),
O contrato de locação fictício de RAIMUNDO FLORENTINO está
ligado à empresa J L DISTRIBUIÇÕES LTDA, empresa identificada como
vinculada à Acusada MARÍCIA.
As Acusadas atuaram como procuradoras dos Acusados, desde o
cadastramento até a prestação de contas, de modo que os demais Acusados, antes de
serem chamados para depor no IPM, jamais tinham sequer comparecido à OM.
Nesse sentido, consignou-se, escorreitamente, na Sentença:
(...) É interessante notar que, na fase de inquérito, os réus Fábio Ronni, Girleudo,
Raimundo Florentino e Rafael Jorge, disseram que nunca tinham comparecido ao
23º BC antes de serem chamados a depor no IPM. Afirmaram ainda que, nos
7000297-60.2021.7.00.0000
40001352000 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/07/2023, 15:20
:: 40001352000 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9c90fb8dce0326a...
33/44
processos duplicados, as rubricas e assinaturas não eram suas, entretanto
confirmaram serem suas as contas, agências e bancos nos RPS adulterados ou
falsificados. (...)
Destarte, como visto, todos os processos tinham os Acusados como
destinatário dos pagamentos a serem efetuados pela OM, tenham esses processos
sido identificados como duplicados ou não.
Assim, a não identificação dos militares eventualmente envolvidos no
esquema criminoso, não afeta a responsabilização penal dos demais, já que o
destinatário dos pagamentos ligados aos processos irregulares eram os Acusados,
falsos pipeiros cadastrados pelas irmãs, que, ao final, repassavam às Acusadas,
conforme já discorrido e sedimentado na Sentença:
(...)
Cabe ressaltar que as investigações dão conta de um possível auxílio de militares
nas fases de prestação de contas e autorização de pagamentos. Ainda que não se
tenha identificado o militar que provavelmente agiu em conluio com as rés, não há
prejuízo ao delito em pauta (estelionato), uma vez que ambas são as beneficiárias
finais dos pagamentos realizados por meio dos credenciamentos e prestações de
contas fraudulentos.
Acerca da propriedade dos caminhões, o Juízo identificou contradição
entre os depoimentos prestados pelas Acusadas em sede de IPM e em Juízo.
MARÍCIA, quando de sua oitiva em IPM, afirmou ser proprietária dos
caminhões e que os 4 (quatro) pipeiros trabalhavam para ela. Questionada a respeito
da empresa J L Distribuição Ltda, respondeu que adquiriu os caminhões que possui
por leilão ou da referida empresa e declarou que somente ela própria ou sua irmã,
Acusada MICHELLY, realizavam o credenciamento e a prestação de contas.
Contudo, em Juízo, MARÍCIA mudou a versão e passou a afirmar que
trabalhava para o seu irmão falecido LUIZ NOBRE SILVEIRA FILHO e que
realizava prestação de contas e credenciamento para o de cujus, sendo remunerada
pelos serviços.
MICHELLY, por sua vez, declarou em IPM que os caminhões eram de
sua irmã MARÍCIA, que os compraram e se ajudavam dentro da família. Afirmou
ser proprietária de 2 (dois) dos veículos e que quem os comprou foi MARÍCIA.
Porém, em Juízo, MICHELLY afirmou que trabalhava com o irmão
falecido, que era o proprietário dos caminhões e lhe remunerava para fazer
credenciamento, prestação de contas, depósitos bancários e pagamentos, sendo
encarregada da parte burocrática em auxílio ao irmão e, questionada a respeito de os
valores nunca terem sido depositados diretamente na conta do irmão, afirmou que
7000297-60.2021.7.00.0000
40001352000 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/07/2023, 15:20
:: 40001352000 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9c90fb8dce0326a...
34/44
ele não tinha tempo de ir ao banco, pois também era motorista e acompanhava os
caminhões. Afirmou, também, que geralmente o irmão queria dinheiro em mãos e
que todos os Acusados (“pipeiros”) eram motoristas do seu irmão. Por fim, afirmou
não ter ciência de que os “pipeiros” não entregavam nenhuma água, aduzindo que
cuidava apenas da parte burocrática dos papéis e não da parte operacional.
As contradições apontadas demonstraram a fragilidade da versão que
as Acusadas apresentaram em Juízo, em especial, por conta do surgimento de uma
nova pessoa, o irmão falecido, como proprietário dos caminhões e “patrão” de todos
os Acusados, colidente com toda a instrução probatória e sem qualquer
comprovação das alegações nos autos.
Embora não haja provas de que as assinaturas falsificadas constantes
dos processos de prestação de contas tenham sido realizadas diretamente pelos
Acusados, tal comprovação se mostrou dispensável, pois, para a caracterização do
crime no qual foram os Acusados incursos, bastaria a comprovação do prejuízo
alheio mediante fraude, artifício ou ardil, o que efetivamente restou demonstrado.
Assim, escorreita a avaliação do Juízo quando fundamentou, nos seguintes termos:
Realmente, não há provas de que os acusados tenham sido os falsificadores diretos
das assinaturas. Tal discursão, contudo, resta despicienda no caso em tela. É que
não se está a debater os crimes de falsidade documental ou ideológica, mas sim de
estelionato. Neste delito, basta que o agente tenha se beneficiado, por meio de
fraudes quaisquer, obtendo vantagem indevida. Outrossim, há provas concretas de
que as procuradoras credenciaram fraudulentamente pipeiros fantasmas no 23º BC.
Isso fica claro por todas as provas já analisadas acima: depoimentos, documentos
de credenciamento, procurações e contratos de locação acostados nos autos do
inquérito. Desse credenciamento artificioso decorreram as inúmeras vantagens
ilícitas, consistentes nos gordos montantes transferidos às contas bancárias dos
pipeiros, ora réus. O simples fato de o Exército Brasileiro haver pago exorbitantes
quantias a pessoas que nunca conduziram um caminhão na vida, já seria suficiente
para configurar o estelionato, não apenas nos meses apontados pelo MPM, mas por
todo o período em que estas pessoas receberam verbas decorrentes da Operação
Pipa. No entanto, em atenção ao Princípio da Congruência da Sentença Penal, este
Juízo deve limitar sua análise aos específicos meses indicados pelo Órgão
Acusatório.
Noutro giro, não há sentido na afirmação de que as procuradoras receberam
apenas quantias decorrentes de serviços prestados. Se os pipeiros nunca manejaram
um caminhão pipa, conforme confessaram em juízo, tem-se que nenhum serviço foi
por eles prestado, logo, nenhum valor seria devido a eles, tampouco às suas
procuradoras. Conclui-se, portanto, que as falsificações documentais, nas
prestações de contas, apenas reforçam a tese de que os serviços não foram
prestados e que os acusados locupletaram-se ilegalmente.
Noutro giro, não merece acolhimento o argumento da Defensoria Pública da União,
no sentido que os acusados pipeiros não agiram imbuídos de dolo (eventos 218 e
219). Desde o início, sabiam FÁBIO RONNI MIRANDA BATISTA, RAFAEL JORGE
7000297-60.2021.7.00.0000
40001352000 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/07/2023, 15:20
:: 40001352000 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9c90fb8dce0326a...
35/44
MARQUES PAIVA, GIRLEUDO DE OLIVEIRA MEDEIROS e RAIMUNDO
FLORENTINO DE SOUZA que
estavam sendo cadastrados como motoristas pipeiros fantasiosos. Há, nos autos do
IPM (ev. 01; doc. 04), diversos documentos relativos ao credenciamento desses
réus, assinados a punho próprio. Constam, inclusive, fotografias dos pipeiros ao
lado de veículos que nunca viriam a conduzir. Fica claro que os acusados tinham
ciência de que constariam como motoristas "laranjas", recebendo, em troca,
vantagens pecuniárias. Nota-se, ademais, que, na fase de inquérito, estes réus, com
exceção de Raimundo Florentino de Souza, se esquivaram de denominar suas
procuradoras, reforçando a tese de que compreendiam a irregularidade da
situação. Seria ingenuidade acreditar que estes réus foram apenas vítimas do
planejamento criminoso cunhado pelas irmãs Marícia e Michelly.
As condutas das Acusadas se amoldam, perfeitamente, ao tipo penal
do art. 251 do CPM, pois os autos demonstram que elas arregimentaram os outros
quatro Acusados e arquitetaram o esquema fraudulento que culminou nos vários
estelionatos perpetrados, com a obtenção de vantagem pecuniária ilícita para si e
para outrem, induzindo a Administração Militar ao erro, tanto no cadastramento dos
falsos pipeiros quanto na prestação de suas contas para o efetivo pagamento.
A materialidade do crime, de igual modo, restou suficientemente
provada, conforme se observa do Laudo Pericial nº 1263/2017 da Polícia Federal
(Ev 01; doc. 08; IPM nº 7000008-26.2018.7.10.0010, na Perícia de Avaliação
Administrativo-Contábil (Ev. 19; doc. 01; fls. 10 a 21) e nos diversos Relatórios
confeccionados pelo Sr. Encarregado do IPM.
Constatada a continuidade delitiva, na forma do art. 71 do Código
Penal, haja vista as condições de tempo, lugar e maneira de execução do crime.
Assim, restou provado que as Acusadas consumaram o delito por 27 (vinte e sente)
vezes, além de 6 (seis) tentativas, montante relacionado à soma dos crimes
imputados aos demais Acusados, conforme quadro sinótico a seguir, baseado nas
tabelas confeccionadas no bodo do IPM, constante de relatório complementar,
evento 1, doc. 14, também dispostas de forma semelhante na Sentença condenatória:
FABIO RONNI MIRANDA
MÊS DE REFERÊNCIA
VALOR
SITUAÇÃO
FORMA
MARÇO/2016
R$ 15.876,44
Pago em 2016
consumado
ABRIL/2016
R$ 15.052,52
Pago em 2016
consumado
MAIO/2016
R$ 13.419,17
Pago em 2016
consumado
JUNHO/2016
R$ 10.783,34
Pago em 2016
consumado
JULHO/2016
R$ 10.783,34
Pago em 2016
consumado
AGOSTO/2016
R$ 10.783,34
Pago em 2016
consumado
SETEMBRO/2016
R$ 16.202,88
Pago em 2016
consumado
OUTUBRO/2016
R$ 14.009,66
Pago em 2017
consumado
NOVEMBRO/2016
R$ 15.942,71
Pago em 2017
consumado
7000297-60.2021.7.00.0000
40001352000 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/07/2023, 15:20
:: 40001352000 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9c90fb8dce0326a...
36/44
MARÇO/2017
R$ 11.207,46
Pago em 2017
Consumado
OUTUBRO
DE
2016
Processo duplicado
R$ 15.943,52
Valores glosados
TENTADO
TOTAL
R$ 134.060,92
10 crimes consumados 1 crime tentado

GIRLEUDO DE OLIVEIRA MEDEIROS
MÊS DE REFERÊNCIA
VALOR
SITUAÇÃO
FORMA
SETEMBRO/2016
R$ 15.078,62
Pago em 2017
consumado
OUTUBRO/2016
R$ 15.073,56
Pago em 2017
consumado
DEZEMBRO/2016
R$ 11.773,15
Pago em 2017
consumado
JANEIRO/2017
R$ 11.773,15
Pago em 2017
consumado
FEVEREIRO/2017
R$ 11.773,15
Pago em 2017
consumado
Em 2 processos de prestação
relativos a NOVEMBRO DE
2016
foram
constatadas
duplicidades
R$ 28.215,09
Valores glosados
TENTADOS
TOTAL
R$ 65.471,63
5 crimes consumados e 2 tentativas

RAIMUNDO FLORENTINO DE SOUZA
MÊS DE REFERÊNCIA
VALOR
SITUAÇÃO
FORMA
JUNHO/2016
R$ 10.139,47
Pago em 2016
consumado
JULHO/2016
R$ 13.183,26
Pago em 2016
consumado
AGOSTO/2016
R$ 13.183,26
Pago em 2016
consumado
SETEMBRO/2016
R$ 14.851,76
Pago em 2016
consumado
OUTUBRO/2016
R$ 12.911,12
Pago em 2017
consumado
MARÇO/2017
R$ 11.035,37
Pago em 2017
consumado
Em 2 processos de prestação
relativos a NOVEMBRO DE
2016
foram
constatadas
duplicidades
R$ 27.766,32
Valores glosados
TENTADOS
TOTAL
R$ 75.304,44
6 crimes consumados e 2 tentativas

RAFAEL JORGE MARQUES PAIVA
MÊS DE REFERÊNCIA
VALOR
SITUAÇÃO
FORMA
SETEMBRO/2016
R$ 15.363,44
Pago em 2016
consumado
OUTUBRO/2016
R$ 15.340,55
Pago em 2016
consumado
NOVEMBRO/2016
R$ 13.419,17
Pago em 2017
consumado
DEZEMBRO/2016
R$ 13.685,45
Pago em 2017
consumado
JANEIRO/2017
R$ 13.685,45
Pago em 2017
consumado
FEVEREIRO/207
R$ 13.685,45
Pago em 2017
consumado
7000297-60.2021.7.00.0000
40001352000 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/07/2023, 15:20
:: 40001352000 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9c90fb8dce0326a...
37/44
NOVEMBRO
de
2016
Constatada duplicidade
R$ 15.340,55
Valor glosado
TENTADO
TOTAL
R$ 85.179,51
6 crimes consumados e 1 crime Tentado.
O dolo de todos os Acusados restou perfeitamente delineado
no Decisum recorrido, que muito bem identificou que os falsos pipeiros assinaram
documentos de próprio punho, se dignaram a tirar fotografias ao lado de caminhões,
tão somente para simular a condição de motoristas, pois desde antes já sabiam que
nunca viriam a conduzir veículo algum, e ainda receberam, em troca de suas
participações, vantagens pecuniárias indevidas, esquivando-se de nominar suas
procuradoras, Acusadas MARÍCIA e MICHELLY, quando ouvidos no curso IPM.
Nesse sentido, segue trecho da Sentença:
(...) Desde o início, sabiam FÁBIO RONNI MIRANDA BATISTA, RAFAEL JORGE
MARQUES PAIVA, GIRLEUDO DE OLIVEIRA MEDEIROS e RAIMUNDO
FLORENTINO DE SOUZA que estavam sendo cadastrados como motoristas
pipeiros fantasiosos. Há, nos autos do IPM (ev. 01; doc. 04), diversos documentos
relativos ao credenciamento desses réus, assinados a punho próprio. Constam,
inclusive, fotografias dos pipeiros ao lado de veículos que nunca viriam a conduzir.
Fica claro que os acusados tinham ciência de que constariam como motoristas
"laranjas", recebendo, em troca, vantagens pecuniárias. Nota-se, ademais, que, na
fase de inquérito, estes réus, com exceção de Raimundo Florentino de Souza, se
esquivaram de denominar suas procuradoras, reforçando a tese de que
compreendiam a irregularidade da situação. Seria ingenuidade acreditar que estes
réus foram apenas vítimas do planejamento criminoso cunhado pelas irmãs Marícia
e Michelly (...).
Os crimes praticados na modalidade tentada também restaram
suficientemente comprovados, na medida em que os pagamentos de processos
identificados como duplicados somente foram barrados em virtude de terem sido
identificadas as irregularidades por parte da Administração Militar, que procedeu ao
bloqueio dos repassasse (glosa) dos valores, circunstâncias essas alheias à vontade
dos Acusados.
Portanto, não pairam dúvidas de que as condutas são típicas,
antijurídicas e culpáveis, não havendo quaisquer elementos nos autos que possam
eximir a responsabilização penal dos Acusados. Outrossim, as Defesas não lograram
êxito em provar as suas alegações.
Quanto às penas aplicadas, estas se mostraram razoáveis e
proporcionais para responderem aos injustos penais praticados, pois o Magistrado de
piso, valendo-se da discricionariedade motivada, após avaliar toda a dinâmica dos
autos, fundamentadamente, sopesou, em desfavor de todos os Acusados, a
circunstância judicial prevista no art. 69 do CPM, atinente à maior extensão do
dano, em virtude da inexecução dos serviços de entrega de águas que vitimou a
sociedade como um todo, mas especialmente várias comunidades necessitadas no
7000297-60.2021.7.00.0000
40001352000 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/07/2023, 15:20
:: 40001352000 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9c90fb8dce0326a...
38/44
interior do estado do Ceará, ressaltando que à época dos crimes, a região Nordeste e
castigada com a seca mais longa da história do Brasil, e, desse modo, fez incidir o
aumento da pena base de todos os Acusados.
Exclusivamente quanto às Acusadas MARÍCIA e MICHELLY, aplicou
a circunstância agravante prevista no art. 53, §2º, I, do CPM, por entender que elas
organizaram toda a atividade criminosa dos demais Acusados e possuíam o domínio
jurídico dos fatos. Porém, em benefício das rés, aplicou o aumento de pena na menor
fração de 1/5 (um quinto), prevista no art. 73 do CPM.
O Magistrado afastou a pretensão Ministerial do concurso de crimes,
previsto no art. 79 do CPM, e, em benefício de todos os Acusados, com amparo na
Jurisprudência desta Corte Castrense, reconheceu a continuidade delitiva disposta no
art. 71 do CP comum.
A continuidade delitiva foi reconhecida com a soma dos delitos, tanto
consumados quanto para as tentativas, haja vista serem todos crimes de mesma
espécie, em atenção a precedente jurisprudencial firmado pelo STJ. Utilizando,
entretanto, como base a pena mais grave, correspondente ao estelionato consumado,
e a tentativa somente como causa de aumento da fração relacionada à continuidade e
desconsiderando a causa de diminuição do art. 14 do CP comum.
A fração de aumento relativa a continuidade delitiva seguiu os
parâmetros fixados pela Jurisprudência desta Corte, a qual estabelece que o critério
de exasperação da pena prevista no art. 71 do CP, deve ser aplicado da seguinte
forma: um sexto (1/6) para a prática de 2 (duas) infrações; um quinto (1/5) para 3
(três) infrações; um quarto (1/4) para 4 (quatro) infrações; um terço (1/3) para 5
(cinco) infrações; um meio (1/2) para 6 (seis) infrações; e dois terços (2/3) para 7
(sete) ou mais infrações.
Para cada um dos Acusados foi identificada a prática de pelo menos 7
(sete) delitos, entre consumados e tentados. Para todos, foi considerada desfavorável
a circunstância judicial da maior extensão do dano, prevista no art. 69, caput, do
CPM, e aplicada a fração máxima de aumento de 2/3 (dois terços), na terceira fase
da dosimetria, pela continuidade delitiva, limitada a 7 (sete) infrações, sendo que,
para os acusados com número maior de crimes, foram considerados os delitos que
“sobraram” como fator individualizador da pena e sopesados negativamente na
primeira
fase
como
extensão
do
dano. Assim,
restaram,
razoável
e
proporcionalmente estabelecidas as penas e seus respectivos regimes de
cumprimento, conforme laboriosa e precisa fundamentação:
(...) Passa-se, agora, à dosimetria da pena:
7000297-60.2021.7.00.0000
40001352000 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/07/2023, 15:20
:: 40001352000 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9c90fb8dce0326a...
39/44
A) FÁBIO RONNI MIRANDA BATISTA, RAFAEL JORGE MARQUES PAIVA,
GIRLEUDO DE OLIVEIRA MEDEIROS e RAIMUNDO FLORENTINO DE
SOUZA:
Na 1ª fase (circunstâncias judiciais, ex vi do art. 69 do CPM), verifica-se que os
réus são tecnicamente primários e de bons antecedentes. Todavia, conforme já
fundamentado, constata-se haver uma circunstância judicial desfavorável, qual
seja, a maior extensão do dano, decorrente do fraudulento abastecimento de água,
prejudicando diversas comunidades carentes, sofredoras dos impactos da seca no
semiárido cearense. Considerando a variação da pena estabelecida no art. 251,
caput, do CPM, reclusão de 02 a 07 anos, considera-se razoável e proporcional
fixar a pena-base em 03 (três) anos de reclusão. Ademais, considerando que os
delitos que ultrapassem a quantidade de 7 (sete), devem ser considerados para
a maior extensão do dano, como exposto supra, entendo proporcional e adequado
correlacionar cada delito excedente a 01 (um) mês de reclusão.
Tem-se, portanto, que a pena-base de RAFAEL JORGE MARQUES PAIVA e
GIRLEUDO DE OLIVEIRA MEDEIROS, condenados por exatamente sete delitos,
permanece em 03 (três) anos de reclusão.
Quanto a FÁBIO RONNI MIRANDA BATISTA (condenado por 11 delitos), fixa-se
sua pena-base em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.
Em relação a RAIMUNDO FLORENTINO DE SOUZA (condenado por 8 delitos),
fixa-se sua pena-base em 03 (três) anos e 01 (um) mês de reclusão.
Na 2ª Fase, não há circunstâncias agravantes e atenuantes a serem consideradas.
Na 3ª Fase, em razão da continuidade delitiva, verificou-se, acima, que todos os
acusados merecem causa de aumento de pena à fração de 2/3, relativa a sete delitos
de estelionato.
Destarte, fixa-se a pena definitiva nos seguintes montantes:
RAFAEL JORGE MARQUES PAIVA e GIRLEUDO DE OLIVEIRA
MEDEIROS: 5 (cinco) anos de reclusão.
FÁBIO RONNI MIRANDA BATISTA: 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 18
(dezoito) dias de reclusão.
RAIMUNDO FLORENTINO DE SOUZA: 5 (cinco) anos , 1 (hum) mês e 18
(dezoito) dias de reclusão.
É fixado o regime prisional inicial SEMIABERTO, conforme regra do art. 33, § 2º,
alínea "b", do Código Penal Brasileiro.
B) MARÍCIA NOBRE SILVEIRA e MICHELLY NOBRE SILVEIRA
Na 1ª fase (circunstâncias judiciais, ex vi do art. 69 do CPM), verifica-se que as rés
são tecnicamente primárias e de bons antecedentes. Todavia, conforme já
fundamentado, constata-se haver uma circunstância judicial desfavorável, qual
7000297-60.2021.7.00.0000
40001352000 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/07/2023, 15:20
:: 40001352000 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9c90fb8dce0326a...
40/44
seja, a maior extensão do dano, decorrente do fraudulento abastecimento de água,
prejudicando diversas comunidades carentes, sofredoras dos impactos da seca no
semiárido cearense. Considerando a variação da pena estabelecida no art. 251,
caput, do CPM, reclusão de 02 a 07 anos, considera-se razoável e proporcional
fixar a pena-base em 03 (três) anos de reclusão. Ademais, considerando que os
delitos que ultrapassem a quantidade de 7 (sete), devem ser considerados para
a maior extensão do dano, como exposto supra, entendo proporcional e adequado
correlacionar cada delito excedente a 01 (um) mês de reclusão. Considerando que,
dos 33 delitos, 7 entram na fração do crime continuado, temos ainda 26 delitos na
primeira fase.
Fixa-se, portanto, a pena-base de Marícia Nobre Silveira e Michelly Nobre Silveira
(condenadas por trinta e três delitos), em 5 (cinco) anos e 2 (dois) meses de
reclusão.
Na 2ª Fase, em razão da circunstância agravante prevista no art. 53, §2º, I, do
CPM, aumenta-se a pena à fração de 1/5, ex vi do art. 73 do CPM, convertendo-a
em 6 (seis) anos, 2 meses e 12 dias de reclusão.
Na 3ª Fase, em razão da continuidade delitiva, considerando o aumento de pena à
fração de 2/3, fixa-se a pena definitiva de Marícia Nobre Silveira e Michelly
Nobre Silveira em 10 (dez) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.
É fixado o regime prisional inicial FECHADO, conforme regra do art. 33, § 2º,
alínea "a", do Código Penal Brasileiro.
Decido, ainda, negar a todos os condenados o direito à Suspensão Condicional da
Pena (Sursis), tendo em vista que as penas privativas de liberdade foram superiores
a 2 (dois) anos. Não se encontram preenchidos, portanto, os requisitos do art. 84 do
CPM.(...) (destaques no original).
No que se refere às penas de FÁBIO RONI MIRANDA BATISTA e
RAIMUNDO FLORENTINO DE SOUZA, contudo, faz-se imperiosa correção de
pequeno erro material contido na Sentença, pois o cálculo para a obtenção da pena
final destoa do valor obtido com a soma dos montantes. Vejamos:
Quanto à FABIO RONNI MIRANDA BATISTA, o acréscimo de 2/3
(dois terços), sobre a pena base fixada, em virtude da continuidade delitiva, resulta
na pena final de 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e não 18
(dezoito) dias, conforme consignado na Sentença.
De igual modo, quanto ao Acusado RAIMUNDO FLORENTINO DE
SOUZA, o quantum de acréscimo relacionado à continuidade delitiva resulta na
pena final de 5 (cinco) anos 1 (um) mês e 20 (vinte) dias de reclusão e não 18
(dezoito) dias, consignado na Sentença.
7000297-60.2021.7.00.0000
40001352000 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/07/2023, 15:20
:: 40001352000 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9c90fb8dce0326a...
41/44
No que tange à exasperação da pena, é cediço que não existem regras
objetivas ou mesmo critérios matemáticos para a fixação da pena-base na primeira
fase da dosimetria, de modo que o acréscimo à pena mínima decorre da avaliação
negativa das circunstâncias judiciais previstas no art. 69 do CPM, segundo o livre
convencimento do Juiz, após analisar todo arcabouço fático-probatório dos autos,
mas sempre em obediência aos critérios de proporcionalidade e da ponderação das
circunstâncias do crime, devendo a pena ser mantida quando não ofenda a
dispositivos legais. Nesse sentido é a jurisprudência do STM:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. CORRUPÇÃO PASSIVA. ART. 308 DO CPM.
FRAUDE NA EMISSÃO DE CARTEIRAS NACIONAIS DE HABILITAÇÃO.
ARGUMENTOS DEFENSIVOS. NÃO COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO DE
VALORES. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE EVOLUÇÃO PATRIMONIAL.
VALORES RECEBIDOS UTILIZADOS EXCLUSIVAMENTE PARA PAGAMENTO
DE TAXAS JUNTO AO DETRAN. AÇÃO EM OBEDIÊNCIA À ORDEM DIRETA
DE SUPERIOR HIERÁRQUICO. ACUSADOS NÃO RESPONSÁVEIS PELO
CURSO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES. IMPOSSIBILIDADE DE
UTILIZAÇÃO
DE
DECLARAÇÕES
PRESTADAS
POR
CORRÉUS.
ESTABELECIMENTO INCORRETO DA PENA-BASE EM PATAMAR SUPERIOR
AO MÍNIMO LEGAL. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA
PREVISTA NO § 2º DO ARTIGO 308 DO CPM. SUBSTITUIÇÃO DA PENA
PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. INFRINGÊNCIA
AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA
PENA NA DOSIMETRIA. ARGUMENTOS DEFENSIVOS IMPROCEDENTES.
CONSTATAÇÃO DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE REFERENTE AOS
ACUSADOS. ERRO MATERIAL NA DOSIMETRIA DA PENA DO SEGUNDO
ACUSADO. READEQUAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO EM
RELAÇÃO AO SEGUNDO ACUSADO. DESPROVIMENTO DO APELO DO
PRIMEIRO ACUSADO. MAIORIA. 1. Dispicienda a alegação em sentido contrário,
quando os autos registram à exaustão o recebimento por parte dos Acusados de
valores claramente díspares dos devidos, no âmbito de suas esferas de atribuições.
2. Desimportante ao esclarecimento do crime o destino que os Acusados tenham
dado aos valores recebidos ilicitamente, não se conferindo relevo judicial ao fato de
existirem ou não provas a indicarem indícios de evolução patrimonial, ou mesmo,
que as quantias tenham entrado em suas contas bancárias. Ademais, tais fatos, caso
constatados, representariam mero exaurimento de suas condutas criminosas. 3.
Revelada a má-fé que guiou as ações dos Acusados, afasta-se qualquer
possibilidade de que suas condutas teriam se dado de maneira não voluntária ou
não conscientes de seu caráter ilícito. No caso, as taxas cobradas pelo Detran/MT
não representavam metade do valor cobrado pelos Acusados. 4. Outrossim, tal
constatação obsta a hipótese absolutória da obediência a ordem de superior
hierárquico, vez que manifestamente ilegal. 5. As diligências produzidas
exclusivamente para esse fim, bem como as demais provas dos autos, indicam, para
além das dúvidas razoáveis, terem os Acusados atribuições funcionais afetas ao
Curso de Formação de Condutores, por eles utilizadas para a obtenção de
vantagem ilícita. 6. As declarações prestadas por corréus têm valor de prova, desde
que em harmonia com os demais elementos probatórios. 7. A dosimetria da pena
operada pelo Juízo a quo deve ser mantida sempre que não ofenda os ditames da
Lei, pois não há regras objetivas, critérios matemáticos, tampouco fração indicada
na Lei para incidir nessa fase. No caso em apreço, o que se observa é a utilização
7000297-60.2021.7.00.0000
40001352000 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/07/2023, 15:20
:: 40001352000 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9c90fb8dce0326a...
42/44
de critérios racionais e proporcionais para a fixação da pena base e todos os seus
consectários. 8. Inviável a aplicação do § 2º do artigo 308 do CPM, quando não se
verifica uma relação de subordinação entre os Acusados, mas sim uma cooperação
ativa de forma a viabilizar os ilícitos pretendidos por ambos. 9. No caso de crimes
continuados, a quantidade de condutas não é levada em consideração na fixação da
pena-base de cada crime, mas sim ao fim da dosimetria da pena como um todo,
seguindo exclusivamente um critério matemático. 10. Verificado erro meramente
material na dosimetria, a pena deve ser readequada ao devido patamar. Apelo do 1º
Acusado conhecido e desprovido. Apelo do 2º Acusado conhecido e parcialmente
provido. Decisão por maioria. (STM. Apelação nº 0000004-90.2008.7.09.0009. Dje.
6/2/2019. Relator. Min. CARLOS AUGUSTO DE SOUSA)
Assim, escorreita, já que fundamentada de forma detalhada e
específica ao caso concreto, a imposição da circunstância judicial desfavorável a
todos os Acusados, relativa à maior extensão do dano (art. 69 do CPM), tendo em
vista que os motoristas cadastrados como pipeiros jamais entregaram uma carrada de
água sequer, impossibilitando o fidedigno serviço de entrega de água a várias
comunidades do interior do Ceará e auferiram os vultosos valores descritos no laudo
e dispostos na Sentença.
NA PRIMEIRA FASE: A fim de garantir a efetiva individualização da
pena, o Magistrado explicou que as infrações que ultrapassassem o número de 7
(limite máximo para a exasperação da continuidade delitiva – art. 71 do CP e que
seriam considerados somente na terceira fase), seriam utilizadas como baliza para se
elevar a pena base pela extensão do dano, haja vista que não seria isonômico e nem
compatível com a individualização da pena que as reprimendas das Acusadas
MARÍCIA E MICHELLY, que encabeçaram todo o esquema fraudulento,
arregimentaram os demais Acusados e auferiram a maior parte dos valores ilícitos,
fossem estabelecidas com o mesmo agravamento das penas dos demais envolvidos.
A medida se mostrou justa e proporcionou. Assim resta disposto na
Sentença:
entende-se que esse montante excedente de infrações deve ser considerado na
primeira fase da dosimetria da pena, como extensão do dano. Ora, não seria
isonômico, proporcional nem razoável, que alguém que tenha perpetrado 33
(trinta e três) delitos de estelionato, como é o caso das irmãs Marícia e Michelly,
sofra o mesmíssimo aumento de pena de alguém que cometeu 7 delitos, a exemplo
do acusado Girleudo de Oliveira Medeiros. sem que o montante excedente de
crimes seja utilizado para agravamento da pena. Tal entendimento não se
compatibilizaria com o Princípio da Individualização da Pena, previsto no art. 5º,
XLVI, da Constituição Federal.
NA SEGUNDA FASE, também correta a aplicação, exclusivamente às
Acusadas MARÍCIA NOBRE SILVEIRA E MICHELLY NOBRE SILVEIRA, da
circunstância agravante prevista no art. 53, §2º, I, DO CPM: agente que "promove
7000297-60.2021.7.00.0000
40001352000 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/07/2023, 15:20
:: 40001352000 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9c90fb8dce0326a...
43/44
ou organiza a cooperação no crime ou dirige a atividade dos demais agentes", que
em proporcionalidade deveras benéfica foi fixada na menor fração de 1/5, já que a
variação é entre 1/5 e 1/3.
NA TERCEIRA FASE, em benefício dos Acusados e em consonância
com a jurisprudência do STM, uma vez constatada a continuidade delitiva, foi
assegurada aos Acusados a aplicação da regra do art. 71 do Código Penal Comum,
afastando-se a pretensão ministerial de concurso de crimes, prevista no art. 79 do
CPM.
Nesse mesmo sentido, considerando razoável e proporcional a
utilização, para a agravação da pena na primeira fase da dosimetria, dos crimes que
sobejaram a quantidade de 7 (sete) – limite máximo para a majoração pela
continuidade delitiva, é o entendimento do STM, sufragado em 25/5/2023, à
unanimidade, no julgamento da Apelação nº 224-54.2022.7.00.0000, de relatoria do
eminente Ministro JOSÉ BARROSO FILHO.
Cumpre salientar, outrossim, que, corretamente, como efeito da
condenação, nos termos do art. 109, incisos I e II, "b", do CPM c/c art. 942 do
Código Civil, o Juízo estabeleceu para os réus a obrigação de, solidariamente,
repararem os danos sofridos pela União, nos seguintes termos:
(...) Fábio Ronni Miranda Batista, Marícia Nobre Silveira e Michelly Nobre
Silveira: R$ 134.060,92 (cento e trinta e quatro mil e sessenta reais, e noventa e
dois centavos). Rafael Jorge Marques Paiva, Marícia Nobre Silveira e Michelly
Nobre Silveira: R$ 85.179,51 (oitenta e cinco mil e cento e setenta e nove reais, e
cinquenta e um centavos).
(...) Girleudo de Oliveira Medeiros, Marícia Nobre Silveira e Michelly Nobre
Silveira: R$ 65.471,63 (sessenta e cinco mil e quatrocentos e setenta e um reais, e
sessenta e três centavos).
Raimundo Florentino de Souza, Marícia Nobre Silveira e Michelly Nobre Silveira:
R$ 75.304,44 (setenta e cinco mil e trezentos e quatro reais, e quarenta e quatro
centavos).
Destarte, embora a defesa não tenha impugnado este ponto específico,
os autos fornecem elementos suficientes para a fixação dos valores nos patamares
estabelecidos para a reparação do dano, de modo que o montante assentado pelo Juiz
é proporcional e adequado, pois equivale ao prejuízo material oriundo das práticas
criminosas, suportado pela Administração Militar, coincidente com as tabelas de
valores já dispostas.
Por fim, conforme assaz discorrido, os fatos narrados nos autos
delineiam condutas típicas, antijurídicas e culpáveis, de elevada reprovabilidade e
merecedora da incidência da respectiva resposta penal castrense.
7000297-60.2021.7.00.0000
40001352000 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/07/2023, 15:20
:: 40001352000 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9c90fb8dce0326a...
44/44
Não há nos autos qualquer elemento que possa eximir a
responsabilização penal dos Acusados, de modo que a Sentença condenatória deve
ser mantida in totum.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de negar provimento
aos Recursos de Apelação Interpostos pelas Defesas para, mantidas as condenações
impostas, tão somente corrigir, ex officio, erro material constante da Sentença a fim
de registrar as penas definitivas de FÁBIO RONNI MIRANDA BATISTA em 5
(cinco) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e de RAIMUNDO
FLORENTINO DE SOUZA em 5 (cinco) anos, 1 (hum) mês e 20 (vinte) dias de
reclusão, mantendo incólume os demais termos da Sentença por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por LEONARDO PUNTEL, Ministro Relator para o Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001352000v20
e do código CRC 720106b6.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO PUNTEL
Data e Hora: 3/7/2023, às 17:25:20
7000297-60.2021.7.00.0000
40001352000 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/07/2023, 15:21
:: 40001352055 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9c90fb8dce0326ae...
1/11
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000297-60.2021.7.00.0000/CE
APELANTE: RAIMUNDO FLORENTINO DE SOUZA
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELANTE: RAFAEL JORGE MARQUES PAIVA
ADVOGADO(A): ANTONIO DELANO SOARES CRUZ (OAB CE8116)
APELANTE: MICHELLY NOBRE SILVEIRA
ADVOGADO(A): ANTONIO DELANO SOARES CRUZ (OAB CE8116)
APELANTE: MARICIA NOBRE SILVEIRA
ADVOGADO(A): ANTONIO DELANO SOARES CRUZ (OAB CE8116)
APELANTE: GIRLEUDO DE OLIVEIRA MEDEIROS
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELANTE: FABIO RONI MIRANDA BATISTA
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DECLARAÇÃO DE VOTO
Votei vencido, divergindo da maioria dos Ministros desta Corte,
para negar provimento aos Apelos interpostos pelas Defesas de GIRLEUDO DE
OLIVEIRA MEDEIROS e de RAFAEL JORGE MARQUES PAIVA; para
dar provimento parcial ao Recurso de Apelação interposto pela Defesa de FABIO
RONI MIRANDA BATISTA e de RAIMUNDO FLORENTINO DE SOUZA
para, mantidas suas condenações, redimensionar suas penas para o quantum
unificado de 5 (cinco) anos de reclusão, como incursos no crime previsto no art.
251, caput, c/c o art. 30, inicso II, ambos do CPM, em continuidade delitiva, nos
termos do art. 71 do CP comum, estabelecendo o regime prisional inicialmente
semiaberto e sem o benefício do sursis; e para dar provimento parcial ao Apelo
interposto pela Defesa de MARÍCIA NOBRE SILVEIRA e de MICHELLY
NOBRE SILVEIRA para, mantidas suas condenações, redimensionar suas penas
para o quantum unificado de 6 (seis) anos de reclusão, como incursas no crime
previsto do art. 251, caput, c/c o art. 30, inciso II, e o art. 53, § 2º, I, todos do CPM,
em continuidade delitiva, nos termos do art. 71 do CP comum, estabelecendo o
regime prisional inicialmente semiaberto e sem o benefício do sursis, pelos motivos
que passo a expor.
Em resumo, as Defesas buscam a reforma da Sentença proferida pelo
Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 10ª Circunscrição
Judiciária Militar que, nos autos Ação Penal Militar nº 7000066-92.2019.7.10.0010,
condenou os Apelantes nas seguintes penas:
7000297-60.2021.7.00.0000
40001352055 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/07/2023, 15:21
:: 40001352055 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9c90fb8dce0326ae...
2/11
a) RAFAEL JORGE MARQUES PAIVA como incurso, por 6 vezes, na
imputação do art. 251, caput; e, por 1 vez, no art. 251, caput, c/c art.
30, II; todos do Código Penal Militar (CPM), em continuidade delitiva
(art. 71, caput, do Código Penal - CP), à pena final de pena de 5 anos
de reclusão.
b) GIRLEUDO DE OLIVEIRA MEDEIROS como incurso, por 5
vezes, na imputação do art. 251, caput; e, por 2 vezes, no art.
251, caput, c/c art. 30, II; todos do CPM, em continuidade delitiva (art.
71, caput, do CP), à pena final de pena de 5 anos de reclusão.
c) FÁBIO RONI MIRANDA BATISTA como incurso, por 10 vezes,
no art. 251, caput, do CPM e por 1 vez no art. 251, caput c/c art. 30, II,
todos do CPM, em continuidade delitiva (art. 71, caput, do CP) à pena
final de 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão.
d) RAIMUNDO FLORENTINO DE SOUZA como incurso, por 6
vezes, na imputação do art. 251, caput; e, por 2 vezes, no art.
251, caput, c/c art. 30, II; todos do CPM, em continuidade delitiva (art.
71, caput, do CP) à pena final de 5 (cinco) anos, 1 (um) mês e 18
(dezoito) dias de reclusão.
e) MARÍCIA NOBRE SILVEIRA e MICHELLY NOBRE SILVEIRA:
ambas como incursas, por 27 vezes, na imputação do art. 251, caput; e,
por 6 vezes, no art. 251, caput, c/c art. 30, II, todos do CPM; na forma
dos artigos 53 do CPM (coautoria) e em continuidade delitiva (art.
71, caput, do CP); cominando-se a agravante do art. 53, §2º, I, todos
do CPM, à pena final de 10 (dez) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.
Os Réus foram condenados, ainda, a repararem os danos causados à
União nos seguintes valores:
a) FÁBIO RONI MIRANDA BATISTA, MARÍCIA NOBRE
SILVEIRA e MICHELLY NOBRE SILVEIRA: R$ 134.060,92 (cento
e trinta e quatro mil e sessenta reais, e noventa e dois centavos).
b) RAFAEL JORGE MARQUES PAIVA, MARÍCIA NOBRE
SILVEIRA e MICHELLY NOBRE SILVEIRA: R$ 85.179,51 (oitenta
e cinco mil e cento e setenta e nove reais, e cinquenta e um centavos).
c) GIRLEUDO DE OLIVEIRA MEDEIROS, MARÍCIA NOBRE
SILVEIRA e MICHELLY NOBRE SILVEIRA: R$ 65.471,63 (sessenta
e cinco mil e quatrocentos e setenta e um reais, e sessenta e três
centavos).
7000297-60.2021.7.00.0000
40001352055 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/07/2023, 15:21
:: 40001352055 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9c90fb8dce0326ae...
3/11
d) RAIMUNDO FLORENTINO DE SOUZA, MARÍCIA NOBRE
SILVEIRA e MICHELLY NOBRE SILVEIRA: R$ 75.304,44 (setenta
e cinco mil e trezentos e quatro reais, e quarenta e quatro centavos) –
eventos 250, 265 e 266 da APM.
Conforme Ata da Sessão de Julgamento Virtual (evento 32) de 6 a 9 de
fevereiro de 2023, realizada sob a Presidência do Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO
DE
BARROS
GÓES,
o
Relator
Ministro
Alte
Esq
LEONARDO
PUNTEL conheceu e negou provimento aos Recursos de Apelação interpostos pelas
Defesas para, mantidas as condenações impostas, tão somente corrigir, ex officio,
erro material constante da Sentença, a fim de registrar as penas definitivas de
FÁBIO RONI MIRANDA BATISTA em 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte)
dias de reclusão e de RAIMUNDO FLORENTINO DE SOUZA em 5 (cinco) anos,
1 (hum) mês e 20 (vinte) dias de reclusão, e manteve incólume os demais termos da
sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Na ocasião, os Ministros Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA (Revisor),
Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, Ten Brig Ar CARLOS
VUYK DE AQUINO e Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
acompanharam o Relator.
Por sua vez, os Ministros Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, Dr. JOSÉ BARROSO FILHO, Gen Ex ODILSON SAMPAIO
BENZI, Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, Dr. PÉRICLES AURÉLIO
LIMA DE QUEIROZ, Alte Esq CELSO LUIZ NAZARETH, Alte Esq CLÁUDIO
PORTUGAL DE VIVEIROS e Gen Ex LOURIVAL CARVALHO SILVA aguardam
o retorno de vista.
Em síntese, trata-se de Ação Penal Militar deflagrada a partir da
constatação de existência de processos de prestação de contas com assinaturas e
documentos falsos, o que geraram pagamentos indevidos a “pipeiros” cadastrados
no âmbito da Operação Carro Pipa.
No caso em apreço, conforme bem pontuado pelo Relator em seu voto
proferido quando do julgamento virtual desta Apelação, a autoria e a materialidade
do delito restaram demonstradas e incontroversas. Efetivamente, os Réus praticaram
o ilícito penal militar previsto no art. 251 do CPM, em continuidade delitiva.
O Juízo a quo, no cálculo da dosimetria da pena, assim estabeleceu
o quantum para cada Réu, in verbis:
(...) Passa-se, agora, à dosimetria da pena:
7000297-60.2021.7.00.0000
40001352055 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/07/2023, 15:21
:: 40001352055 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9c90fb8dce0326ae...
4/11
A) FÁBIO RONI MIRANDA BATISTA, RAFAEL JORGE MARQUES PAIVA,
GIRLEUDO DE OLIVEIRA MEDEIROS e RAIMUNDO FLORENTINO DE
SOUZA:
Na 1ª fase (circunstâncias judiciais, ex vi do art. 69 do CPM), verifica-se que os
réus são tecnicamente primários e de bons antecedentes. Todavia, conforme já
fundamentado, constata-se haver uma circunstância judicial desfavorável, qual
seja, a maior extensão do dano, decorrente do fraudulento abastecimento de água,
prejudicando diversas comunidades carentes, sofredoras dos impactos da seca no
semiárido cearense. Considerando a variação da pena estabelecida no art. 251,
caput, do CPM, reclusão de 02 a 07 anos, considera-se razoável e proporcional
fixar a pena-base em 03 (três) anos de reclusão. Ademais, considerando que os
delitos que ultrapassem a quantidade de 7 (sete), devem ser considerados para
a maior extensão do dano, como exposto supra, entendo proporcional e adequado
correlacionar cada delito excedente a 01 (um) mês de reclusão.
Tem-se, portanto, que a pena-base de RAFAEL JORGE MARQUES PAIVA e
GIRLEUDO DE OLIVEIRA MEDEIROS, condenados por exatamente sete delitos,
permanece em 03 (três) anos de reclusão.
Quanto a FÁBIO RONI MIRANDA BATISTA (condenado por 11 delitos), fixa-se sua
pena-base em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.
Em relação a RAIMUNDO FLORENTINO DE SOUZA (condenado por 8 delitos),
fixa-se sua pena-base em 03 (três) anos e 01 (um) mês de reclusão.
Na 2ª Fase, não há circunstâncias agravantes e atenuantes a serem consideradas.
Na 3ª Fase, em razão da continuidade delitiva, verificou-se, acima, que todos os
acusados merecem causa de aumento de pena à fração de 2/3, relativa a sete delitos
de estelionato.
Destarte, fixa-se a pena definitiva nos seguintes montantes:
RAFAEL JORGE MARQUES PAIVA e GIRLEUDO DE OLIVEIRA
MEDEIROS: 5 (cinco) anos de reclusão.
FÁBIO RONI MIRANDA BATISTA: 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 18 (dezoito)
dias de reclusão.
RAIMUNDO FLORENTINO DE SOUZA: 5 (cinco) anos , 1 (hum) mês e 18
(dezoito) dias de reclusão.
É fixado o regime prisional inicial SEMIABERTO, conforme regra do art. 33, § 2º,
alínea "b", do Código Penal Brasileiro.
B) MARÍCIA NOBRE SILVEIRA e MICHELLY NOBRE SILVEIRA
Na 1ª fase (circunstâncias judiciais, ex vi do art. 69 do CPM), verifica-se que as rés
são tecnicamente primárias e de bons antecedentes. Todavia, conforme já
fundamentado, constata-se haver uma circunstância judicial desfavorável, qual
7000297-60.2021.7.00.0000
40001352055 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/07/2023, 15:21
:: 40001352055 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9c90fb8dce0326ae...
5/11
seja, a maior extensão do dano, decorrente do fraudulento abastecimento de água,
prejudicando diversas comunidades carentes, sofredoras dos impactos da seca no
semiárido cearense. Considerando a variação da pena estabelecida no art. 251,
caput, do CPM, reclusão de 02 a 07 anos, considera-se razoável e proporcional
fixar a pena-base em 03 (três) anos de reclusão. Ademais, considerando que os
delitos que ultrapassem a quantidade de 7 (sete), devem ser considerados para
a maior extensão do dano, como exposto supra, entendo proporcional e adequado
correlacionar cada delito excedente a 01 (um) mês de reclusão. Considerando que,
dos 33 delitos, 7 entram na fração do crime continuado, temos ainda 26 delitos na
primeira fase.
Fixa-se, portanto, a pena-base de Marícia Nobre Silveira e Michelly Nobre Silveira
(condenadas por trinta e três delitos), em 5 (cinco) anos e 2 (dois) meses de
reclusão.
Na 2ª Fase, em razão da circunstância agravante prevista no art. 53, §2º, I, do
CPM, aumenta-se a pena à fração de 1/5, ex vi do art. 73 do CPM, convertendo-a
em 6 (seis) anos, 2 meses e 12 dias de reclusão.
Na 3ª Fase, em razão da continuidade delitiva, considerando o aumento de pena à
fração de 2/3, fixa-se a pena definitiva de Marícia Nobre Silveira e Michelly
Nobre Silveira em 10 (dez) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.
É fixado o regime prisional inicial FECHADO, conforme regra do art. 33, § 2º,
alínea "a", do Código Penal Brasileiro.
Decido, ainda, negar a todos os condenados o direito à Suspensão Condicional da
Pena (Sursis), tendo em vista que as penas privativas de liberdade foram superiores
a 2 (dois) anos. Não se encontram preenchidos, portanto, os requisitos do art. 84 do
CPM.(...) (destaques no original).
Analisando os autos, a dosimetria da pena merece ser reformulada,
pois desproporcional e eivada de bis in idem.
Ao fixar a pena-base e sob a justificativa de maior extensão do dano, o
Magistrado a quo adicionou 1 (um) mês de reclusão para cada delito excedente à
quantidade de 7 (sete) condutas. Mesmo reconhecendo que na primeira fase da
dosimetria da pena há uma discricionariedade maior por parte do julgador para
estipular a pena-base, entendo estar demasiadamente exagerado o critério adotado,
eis que a continuidade delitiva deve ser aferida apenas na terceira fase. No entanto, o
critério que o Magistrado utilizou remeteu para a primeira fase a exasperação dos
crimes continuados.
Vale dizer que o Juízo a quo, na Sentença, no instante de analisar as
circunstâncias judiciais, previstas no art. 69 do CPM, aplicou aos Réus dois
aumentos de pena na primeira fase, ambos sob a circunstância de “maior extensão
7000297-60.2021.7.00.0000
40001352055 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/07/2023, 15:21
:: 40001352055 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9c90fb8dce0326ae...
6/11
do dano”, sendo, o primeiro, um incremento de 1 (um) ano, enquanto que o segundo
deu-se em um acréscimo progressivo de 1 (um) mês para cada delito excedente da
continuidade delitiva, em verdadeiro bis in idem.
A jurisprudência pacífica determina que a exasperação da pena pelo
crime continuado siga as seguintes frações:
Esta Corte já firmou entendimento no sentido de que a exasperação da pena pela
continuidade delitiva será determinada, essencialmente, pelo número de infrações
penais praticadas, no intervalo compreendido entre 1/6 a 2/3. Para tanto, deve-se
aplicar 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4, para 4 infrações;
1/3, para 5 infrações; 1/2, para 6 infrações; e 2/3, para 7 ou mais infrações. (REsp
n. 1.732.778/GO, relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em
14/8/2018, DJe de 22/8/2018.) (Grifo nosso.)
Analisando a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acima
transcrita, percebe-se que o aumento da pena se dá para 7 (sete) ou mais infrações.
Vale dizer que o julgador não indicou que os crimes excedentes deveriam ser
adicionados na primeira fase, quando da fixação da pena-base.
No entanto, reconheço que, em algumas hipóteses, é perfeitamente
válida a fixação da pena-base acima do mínimo legal sob o fundamento de maior
extensão do dano, desde que justificada.
Em relação à participação dos Réus na empreitada criminosa,
vislumbro a necessidade de fixação da pena acima do mínimo legal apenas levando
em consideração a circunstância utilizada de “maior extensão do dano”, afastando-
se, por conseguinte, os acréscimos praticados, na primeira fase, eis que
desproporcionais.
Nesse contexto delineado, acompanhando na íntegra o entendimento
do eminente Ministro Dr PERICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, passo à
fixação da pena de forma individualizada.
Inicialmente, em relação aos Apelos interpostos pelas Defesas de
GIRLEUDO DE OLIVEIRA MEDEIROS e de RAFAEL JORGE MARQUES
PAIVA, nada há que se reparar no Decisum de Primeira Instância, eis que não foi
incluído o acréscimo do excedente da continuidade delitiva. Portanto, deve ser
mantida a Sentença em seus próprios e jurídicos fundamentos quanto a estes Réus.
No entanto, em relação aos demais Réus, as reprimendas devem ser
fixadas da seguinte forma. Vejamos.
7000297-60.2021.7.00.0000
40001352055 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/07/2023, 15:21
:: 40001352055 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9c90fb8dce0326ae...
7/11
1. Réu FABIO RONI MIRANDA BATISTA, mantida a
condenação como incurso no crime previsto do art. 251, caput, do Código Penal
Militar:
Quanto às circunstâncias do art. 69 do CPM e levando em
consideração a circunstância judicial desfavorável de “maior extensão do dano,
decorrente do fraudulento abastecimento de água, prejudicando diversas
comunidades carentes, sofredoras dos impactos da seca no semiárido cearense”,
fixo a pena-base acima do mínimo legal, qual seja, em 3 (três) ano de reclusão.
Na segunda fase, estão ausentes circunstâncias agravantes ou
atenuantes.
Na terceira fase, ficou comprovado que o Réu FÁBIO RONI
MIRANDA BATISTA praticou por 10 (dez) vezes o ilícito previsto no art. 251 do
CPM, na forma consumada, e por 1 (uma) vez na forma tentada, nos termos do art.
30, inciso II, do CPM, em continuidade delitiva.
O critério de exasperação da pena previsto no art. 71 do Código Penal,
em se tratando de aumento de pena referente à continuidade delitiva, indica que
deve-se aplicar as frações de aumento de 1/6 (um sexto) para a prática de 2 (duas)
infrações; 1/5 (um quinto) para 3 (três) infrações; 1/4 (um quarto) para 4 (quatro)
infrações; (1/3) um terço para 5 (cinco) infrações; 1/2 (um meio) para 6 (seis)
infrações; e 2/3 (dois terços) para 7 (sete) ou mais infrações.
Assim sendo, em relação ao Réu FÁBIO RONI MIRANDA BATISTA,
aumenta-se a reprimenda em 2/3 (dois terços) em razão da continuidade delitiva, nos
termos do art. 71 do Código Penal comum, ou seja, em 2 (dois) anos, perfazendo o
total de 5 (cinco) anos de reclusão, pena que se torna definitiva.
Fica estabelecido o regime prisional inicialmente semiaberto,
consoante a redação da alínea “c” do § 2º do artigo 33 do Código Penal comum, que
regula os regimes de cumprimento das penas nos estabelecimentos prisionais
comuns.
2. Réu RAIMUNDO FLORENTINO DE SOUZA, mantida a
condenação como incurso no crime previsto do art. 251, caput, do Código Penal
Militar:
Quanto às circunstâncias do art. 69 do CPM, e levando em
consideração a circunstância judicial desfavorável de “maior extensão do dano,
decorrente do fraudulento abastecimento de água, prejudicando diversas
comunidades carentes, sofredoras dos impactos da seca no semiárido cearense”,
fixo a pena-base acima do mínimo legal, qual seja, em 3 (três) ano de reclusão.
7000297-60.2021.7.00.0000
40001352055 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/07/2023, 15:21
:: 40001352055 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9c90fb8dce0326ae...
8/11
Na segunda fase, estão ausentes circunstâncias agravantes ou
atenuantes.
Na terceira fase, ficou comprovado que o Réu RAIMUNDO
FLORENTINO DE SOUZA praticou por 6 (seis) vezes o ilícito previsto no art. 251
do CPM, na forma consumada, e por 2 (duas) vezes na forma tentada, nos termos do
art. 30, inciso II, do CPM, em continuidade delitiva.
O critério de exasperação da pena previsto no art. 71 do Código Penal,
em se tratando de aumento de pena referente à continuidade delitiva, indica que se
deve aplicar as frações de aumento de 1/6 (um sexto) para a prática de 2 (duas)
infrações; 1/5 (um quinto) para 3 (três) infrações; 1/4 (um quarto) para 4 (quatro)
infrações; (1/3) um terço para 5 (cinco) infrações; 1/2 (um meio) para 6 (seis)
infrações; e 2/3 (dois terços) para 7 (sete) ou mais infrações.
Assim sendo, em relação ao Réu RAIMUNDO FLORENTINO DE
SOUZA, aumenta-se a reprimenda em 2/3 (dois terços), em razão da continuidade
delitiva, nos termos do art. 71 do Código Penal comum, ou seja, em 2 (dois) anos,
perfazendo o total de 5 (cinco) anos de reclusão, pena que se torna definitiva.
Fica estabelecido o regime prisional inicialmente semiaberto,
consoante a redação da alínea “c” do § 2º do artigo 33 do Código Penal comum, que
regula os regimes de cumprimento das penas nos estabelecimentos prisionais
comuns.
3. Ré MARÍCIA NOBRE SILVEIRA, mantida a condenação como
incursa no crime previsto do art. 251, caput, do Código Penal Militar:
Quanto às circunstâncias judiciais do art. 69 do CPM, mormente o fato
de ser primária e de bons antecedentes, conforme bem pontuado pelo Juízo a quo, os
autos demonstraram a circunstância judicial desfavorável de maior extensão do
dano que merece ser reconhecida contra a Ré. A fraude no abastecimento de água
prejudicou comunidades carentes, que vivem os impactos da seca no semiárido
cearense. Dessa forma, fixo a pena-base acima do mínimo legal, ou seja, em 3 (três)
anos de reclusão.
Na segunda fase, ausentes circunstâncias atenuantes. No entanto,
verifico a circunstância agravante prevista no art. 53, § 2º, inciso I, do CPM, por ser
uma das que organizaram a atividade criminosa dos demais Réus. Vale dizer que
possuía o domínio dos fatos. Dessa feita, mantem-se o quantum do aumento de pena
aplicado na Sentença, qual seja, a fração de 1/5 (um quinto), prevista no art. 73 do
CPM, alcançando 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias
7000297-60.2021.7.00.0000
40001352055 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/07/2023, 15:21
:: 40001352055 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9c90fb8dce0326ae...
9/11
Na terceira fase, ficou comprovado que à Ré MARÍCIA NOBRE
SILVEIRA praticou por 27 (vinte e sete) vezes o ilícito previsto no art. 251 do CPM,
na forma consumada, e por 6 (seis) vezes na forma tentada, nos termos do art. 30,
inciso II, do CPM, em continuidade delitiva.
O critério de exasperação da pena previsto no art. 71 do Código Penal,
em se tratando de aumento de pena referente à continuidade delitiva, indica que se
deve aplicar as frações de aumento de 1/6 (um sexto) para a prática de 2 (duas)
infrações; 1/5 (um quinto) para 3 (três) infrações; 1/4 (um quarto) para 4 (quatro)
infrações; (1/3) um terço para 5 (cinco) infrações; 1/2 (um meio) para 6 (seis)
infrações; e 2/3 (dois terços) para 7 (sete) ou mais infrações.
Assim sendo, em relação à Ré MARÍCIA NOBRE SILVEIRA,
aumenta-se a reprimenda em 2/3 (dois terços), em razão da continuidade delitiva,
nos termos do art. 71 do Código Penal comum, ou seja, em 2 (dois) anos, 4 (quatro)
meses e 24 (vinte quatro) dias, perfazendo o total de 6 (anos) de reclusão, pena que
se torna definitiva.
Fica estabelecido o regime prisional inicialmente semiaberto,
consoante a redação da alínea “b” do § 2º do artigo 33 do Código Penal comum, que
regula os regimes de cumprimento das penas nos estabelecimentos prisionais
comuns.
4. Ré MICHELLY NOBRE SILVEIRA, mantida a condenação
como incursa no crime previsto do art. 251, caput, do Código Penal Militar:
Quanto às circunstâncias judiciais do art. 69 do CPM, mormente o fato
de ser primária e de bons antecedentes, os autos demonstraram a circunstância
judicial desfavorável de maior extensão do dano que merece ser reconhecida
contra a Ré. Conforme bem pontuado pelo Juízo a quo, a fraude no abastecimento
de água prejudicou comunidades carentes, que vivem os impactos da seca no
semiárido cearense. Dessa forma, fixo a pena-base acima do mínimo legal, ou seja,
em 3 (três) anos de reclusão.
Na segunda fase, ausentes circunstâncias atenuantes. No entanto,
verifico a circunstância agravante prevista no art. 53, § 2º, inciso I, do CPM, por ser
uma das que organizaram a atividade criminosa dos demais Réus. Vale dizer que
possuía o domínio dos fatos. Dessa feita, mantem-se o quantum do aumento de pena
aplicado na Sentença, qual seja, a fração de 1/5 (um quinto), prevista no art. 73 do
CPM, alcançando 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias
Na terceira fase, ficou comprovado que à Ré MICHELLY NOBRE
SILVEIRA praticou por 27 (vinte e sete) vezes o ilícito previsto no art. 251 do CPM,
na forma consumada, e por 6 (seis) vezes na forma tentada, nos termos do art. 30,
7000297-60.2021.7.00.0000
40001352055 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/07/2023, 15:21
:: 40001352055 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9c90fb8dce0326a...
10/11
inciso II, do CPM, em continuidade delitiva.
O critério de exasperação da pena previsto no art. 71 do Código Penal,
em se tratando de aumento de pena referente à continuidade delitiva, indica que se
deve aplicar as frações de aumento de 1/6 (um sexto) para a prática de 2 (duas)
infrações; 1/5 (um quinto) para 3 (três) infrações; 1/4 (um quarto) para 4 (quatro)
infrações; (1/3) um terço para 5 (cinco) infrações; 1/2 (um meio) para 6 (seis)
infrações; e 2/3 (dois terços) para 7 (sete) ou mais infrações.
Assim sendo, em relação à Ré MICHELLY NOBRE SILVEIRA,
aumenta-se a reprimenda em 2/3 (dois terços), em razão da continuidade delitiva,
nos termos do art. 71 do Código Penal comum, ou seja, em 2 (dois) anos, 4 (quatro)
meses e 24 (vinte quatro) dias, perfazendo o total de 6 (anos) de reclusão, pena que
se torna definitiva.
Fica estabelecido o regime prisional inicialmente semiaberto,
consoante a redação da alínea “b” do § 2º do artigo 33 do Código Penal comum, que
regula os regimes de cumprimento das penas nos estabelecimentos prisionais
comuns.
Deixo de conceder o direito à Suspensão Condicional da Pena (Sursis)
a todos os Réus, pois as reprimendas impostas suplantam o patamar de 2 (dois) anos,
nos termos do art. 84 do CPM.
Mantenho a condenação dos Réus a repararem os danos causados à
União nos valores fixados na Sentença.
É concedido a todos os Réus o direito de recorrer em liberdade.
Ante o exposto, votei no sentido de conhecer e negar provimento aos
Apelos interpostos pelas Defesas de GIRLEUDO DE OLIVEIRA MEDEIROS e
de RAFAEL JORGE MARQUES PAIVA; dar provimento parcial ao Recurso de
Apelação interposto pela Defesa de FABIO RONI MIRANDA BATISTA e de
RAIMUNDO FLORENTINO DE SOUZA para, mantidas suas condenações,
redimensionar suas penas para o quantum unificado de 5 (cinco) anos de
reclusão, como incursos no crime previsto no art. 251, caput, c/c o art. 30, inicso II,
ambos do CPM, em continuidade delitiva, nos termos do art. 71 do CP comum,
estabelecendo o regime prisional inicialmente semiaberto e sem o benefício
do sursis; e dar provimento parcial ao Apelo interposto pela Defesa de MARÍCIA
NOBRE SILVEIRA e de MICHELLY NOBRE SILVEIRA para, mantidas suas
condenações, redimensionar suas penas para o quantum unificado de 6 (seis) anos de
reclusão, como incursas no crime previsto do art. 251, caput, c/c o art. 30, inciso II,
7000297-60.2021.7.00.0000
40001352055 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/07/2023, 15:21
:: 40001352055 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9c90fb8dce0326a...
11/11
e o art. 53, § 2º, I, todos do CPM, em continuidade delitiva, nos termos do art. 71 do
CP comum, estabelecendo o regime prisional inicialmente semiaberto e sem o
benefício do sursis, pelos motivos que passo a expor.
Faço a presente Declaração de Voto para que conste dos autos, nos
termos do § 8º do art. 52 do Regimento Interno desta Corte.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001352055v19
e do código CRC f581eb96.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 7/6/2023, às 15:29:40
7000297-60.2021.7.00.0000
40001352055 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/07/2023, 15:21
:: 40001352285 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9c90fb8dce0326ae...
1/13
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000297-60.2021.7.00.0000/CE
APELANTE: RAIMUNDO FLORENTINO DE SOUZA
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELANTE: RAFAEL JORGE MARQUES PAIVA
ADVOGADO(A): ANTONIO DELANO SOARES CRUZ (OAB CE8116)
APELANTE: MICHELLY NOBRE SILVEIRA
ADVOGADO(A): ANTONIO DELANO SOARES CRUZ (OAB CE8116)
APELANTE: MARICIA NOBRE SILVEIRA
ADVOGADO(A): ANTONIO DELANO SOARES CRUZ (OAB CE8116)
APELANTE: GIRLEUDO DE OLIVEIRA MEDEIROS
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELANTE: FABIO RONI MIRANDA BATISTA
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DECLARAÇÃO DE VOTO
Cuida-se de Recursos de Apelação interpostos pelas Defesas dos
acusados civis Fábio Ronni Miranda Batista, Girleudo de Oliveira Medeiros,
Marícia Nobre Silveira, Michelly Nobre Silveira, Rafael Jorge Marques Paiva e
Raimundo Florentino de Sousa. Todos se voltam contra a Sentença a quo que os
condenou pela prática de múltiplos delitos e a penas que variaram de 5 anos a 10
anos e 4 meses de reclusão, nos seguintes termos:
a) Rafael Jorge Marques Paiva: incurso, por seis vezes, na imputação
do art. 251, caput; e, por uma vez, no art. 251, caput, c/c art. 30, inciso
II; todos do Código Penal Militar (CPM), em continuidade delitiva
(art. 71, caput, do Código Penal - CP), à pena final de 5 anos de
reclusão.
b) Girleudo de Oliveira Medeiros: incurso, por cinco vezes, na
imputação do art. 251, caput; e, por duas vezes, no art. 251, caput, c/c
art. 30, inciso II; todos do CPM, em continuidade delitiva (art. 71,
caput, do CP), à pena final de 5 anos de reclusão.
c) Fábio Ronni Miranda Batista: por incursão, por dez vezes, no art.
251, caput, do CPM e por uma vez no art. 251, caput c/c art. 30, inciso
II, todos do CPM, em continuidade delitiva (art. 71, caput, do CP) à
pena final de 5 anos, 6 meses e 18 dias de reclusão.
7000297-60.2021.7.00.0000
40001352285 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/07/2023, 15:21
:: 40001352285 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9c90fb8dce0326ae...
2/13
d) Raimundo Florentino de Sousa: por incursão, por seis vezes, na
imputação do art. 251, caput; e, por duas vezes, no art. 251, caput, c/c
art. 30, inciso II; todos do CPM, em continuidade delitiva (art. 71,
caput, do CP) à pena final de 5 anos, 1 mês e 18 dias de reclusão.
e) Marícia Nobre Silveira e Michelly Nobre Silveira: ambas por
incursão, por 27 vezes, na imputação do art. 251, caput; e, por seis
vezes, no art. 251, caput, c/c art. 30, II, todos do CPM; na forma dos
artigos 53 do CPM (coautoria) e em continuidade delitiva (art. 71,
caput, do CP); com a cominação da agravante do art. 53, §2º, inciso I,
todos do CPM à pena final de 10 anos e 4 meses de reclusão.
Pautado para Sessão de Julgamento Virtual ocorrida entre os dias
6.2.2023 e 9.2.2023, Relator e Revisor, Exmo. Ministros Alte Esq Leonardo Puntel e
Dr. José Coêlho Ferreira, respectivamente, manifestaram-se pelo conhecimento e
desprovimento de todos os Apelos, com tão só a retificação de ofício para aumentar
as penas de Fábio Ronni Miranda Batista e Rafael Jorge Marques Paiva em 2 dias
cada, pois haveria um “erro material” no cálculo procedido pelo Juízo a quo. Na
oportunidade, o insigne Ministro Artur Vidigal de Oliveira solicitou Vista dos autos.
Retornados
os
Apelos
na
Sessão
de
Julgamento
Híbrida
(Presencial/Videoconferência) de 26.4.2023, o Ministro Vidigal proferiu Voto
parcialmente divergente: acompanhava o voto da Turma no que diz respeito às
condenações, porém discordava em relação à dosimetria, por observar a ocorrência
de bis in idem na fixação dos valores. Assim, rebaixava as penas finais dos quatro
primeiros Acusados para 3 anos e 4 meses cada, e das Apelantes para 6 anos de
reclusão cada, todos com as devidas alterações quanto aos regimes de cumprimento.
Por reter dúvidas acerca do apontado pelo mencionado Ministro,
solicitei Vista, a qual agora retorno com voto. É o breve relato.
Tal qual Sua Excelência Min. Vidigal, não vislumbrei problemática no
mérito da causa e estou em pleno acordo com a Turma quanto à condenação dos
Réus pelos delitos a eles imputados. Não obstante, em sintonia com a divergência
aberta na Sessão anterior, conclui haver erro na dosimetria da pena. A meu ver, há
bis in idem na primeira fase do cálculo, ocorrência essa que causa flagrante
ilegalidade na Sentença e que, por ausência de recurso da Acusação, não pode ser
suprida ou salva com outros fundamentos, e sim e somente ser afastada para evitar
injusta penalidade.
Nesse sentido, ao analisarmos as fundamentações expostas na
Sentença no momento de sobrepesar as circunstâncias judiciais do art. 69 do CPM,
tanto na dosimetria unificada para Fábio Ronni Miranda Batista e Girleudo de
Oliveira Medeiros, quanto naquela das Rés, é perceptível que houve dois aumentos
7000297-60.2021.7.00.0000
40001352285 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/07/2023, 15:21
:: 40001352285 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9c90fb8dce0326ae...
3/13
na primeira fase, ambos sob a circunstância de “maior extensão do dano”. Em todas
as dosimetrias, o primeiro acréscimo foi de 1 ano, enquanto o segundo foi um
incremento progressivo pelo número de delitos.
Sobre esse segundo, o Magistrado deixou entender que, na sua visão, a
continuidade delitiva é uma causa de aumento de pena, logo a exasperação de 1/6 a
2/3 seria uma majorante genérica da terceira fase. Em seguida, fez uma interpretação
à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) referente a como dosar tal
“aumento”, ao assinalar que sete delitos são o suficiente para trazer a fração máxima
de 2/3, de modo que os demais crimes (do 8º em diante) poderiam ser considerados
em outros momentos da dosimetria, pois já estaria satisfeita a condição para a
majorante.
Esse último detalhe da construção, por sua vez, demonstra ser uma
adaptação de entendimento também consolidado na jurisprudência do STJ de que,
no caso de qualificadoras, quando houver duas ou mais, somente uma deve ser
considerada para qualificação, enquanto as demais podem ser observadas como
circunstâncias nas outras fases, seja na primeira, seja na segunda. Dito isso, o último
passo da sua construção foi então atribuir a cada crime o valor de 1 mês de aumento
na pena-base, o que resultou no acréscimo de 1 mês para Raimundo Florentino de
Sousa, 4 para Fábio Ronni Miranda Batista e 26 para as Acusadas.
Respeitada a construção original e criativa do Juízo, ela revela claro
incursionar na figura do bis in idem, fato que, infelizmente, não é aceitável, por mais
que a intenção possa ter sido nobre.
1. BIS IN IDEM DO PONTO DE VISTA FORMAL
Da leitura da Sentença, percebe-se que o Magistrado “telegrafou” a
aplicação duplicada ao nomear os dois aumentos na mesma circunstância judicial.
Ainda que isso aparente ser um mero problema de “forma”, não é possível validar
esse equívoco em razão da influência negativa dele no direito das pessoas afetadas
(decorrente do aumento da pena). Embora se queira punir com “justiça”, com o
alcance de patamar de pena considerado adequado para os fatos, é inevitável que se
deve proceder de acordo com as regras que regem o nosso Direito.
Nessa linha, usar mais de uma vez a mesma circunstância para trazer
aumento de pena, salvo melhor juízo, é sem dúvida uma situação de bis in idem, na
qual uma idêntica causa é usada repetidamente para punir uma pessoa pelo fato.
Essa visão é tanto aplicável na punição em si, quando se condena, quanto na
dosimetria, a qual, embora de cunho mais matemático, ainda precisa encontrar
sustento na estrita legalidade e nas circunstâncias da ocorrência que se está a
sancionar.
7000297-60.2021.7.00.0000
40001352285 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/07/2023, 15:21
:: 40001352285 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9c90fb8dce0326ae...
4/13
Dessa forma, pela forma em que foi feita, a dosimetria merece ser
corrigida, pois enunciar duas vezes uma idêntica circunstância foi uma dupla
punição pelo prisma da forma. Logo, houve um procedimento errôneo. O certo seria
o Magistrado enumerar todas as razões as quais, sob aquela circunstância, justificam
o incremento e o proceder de uma só vez. Entretanto, isso não finda o problema,
uma vez que há também um bis in idem material, que se observa ao analisarmos o
argumento utilizado para justificar os aumentos.
2. BIS IN IDEM DO PONTO DE VISTA MATERIAL
Sobre isso, no primeiro aumento, o MM. Juiz Federal afirma ser um
indicativo da “maior extensão dos danos” o fato dos crimes terem decorrido do
“fraudulento abastecimento de água, prejudicando diversas comunidades carentes,
sofredoras dos impactos da seca no semiárido cearense”. No segundo, o
Magistrado, como dito acima, incrementou as penas-bases em 1 mês pelo número de
delitos que cada Réu praticou depois de ultrapassada a quantidade de sete, pois esses
sete primeiros seriam considerados para a “causa de aumento” da continuidade.
Ora, embora um pouco mascarado, percebe-se que as duas razões
trazidas na dosimetria são, em grande medida, iguais.
Todos os crimes perpetrados se deram no contexto da operação-pipa e,
portanto, prejudicaram o abastecimento de água em regiões carentes. Inclusive por
isso foram as penas dos mais de 30 delitos “individualizadas” de uma vez só, pois os
fatos são todos muito semelhantes. Assim, pode-se afirmar que a extensão do dano
deriva do tamanho da fraude ao abastecimento e do acentuado prejuízo sofrido pelas
pessoas que ficaram sem água, ocorrências que decorrem diretamente da quantidade
de crimes, porque os delitos foram o meio para praticar as citadas fraudes e causar
os prejuízos.
Portanto, um depende do outro: porque praticados diversos delitos,
muito se fraudou e vários sofreram com isso. No sentido inverso: para que muito se
fraudasse e com isso muitos sofressem, era preciso que diversos delitos fossem
praticados. Logo, além de um bin in idem na forma (formal), quando se enunciou
duas vezes igual razão para aumentar a pena, o Juiz ainda empregou de mesma
causa fática/real (material) para fazer o dúplice incremento. Assim, não há dúvidas
da uma ocorrência de bis in idem que deve ser retificada.
Friso que, a princípio, poder-se-ia falar que há duas causas distintas
nos acréscimos, uma decorrente do “tempo e lugar” em que foram praticados os
delitos (no semiárido, em época de seca e de dependência do abastecimento),
enquanto a outra seria pela extensão dos danos financeiros (advindos das várias
fraudes). Claramente, essa poderia ter sido uma construção razoável e aceitável, a
depender de uma fundamentação adequada. Entretanto, o Juiz tornou-a impossível.
7000297-60.2021.7.00.0000
40001352285 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/07/2023, 15:21
:: 40001352285 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9c90fb8dce0326ae...
5/13
Como apontado em vários instantes, ambos os aumentos se deram sob
a mesma circunstância, isto é, de “maior extensão do dano”. Assim, cria-se uma
presunção de que as ocorrências têm relação com a “extensão do dano” e, com isso,
é inescapável o bis in idem, porque se está a punir duas vezes (mediante dois
aumentos da punição) um “fato” só. Para deixar claro, destaco novamente ser
impossível salvar a construção do Magistrado por outros fundamentos, porque não
houve recurso da Acusação.
Se o Ministério Público Militar tivesse sido diligente e atento aos
possíveis erros na dosimetria e disso recorrido, poderíamos tentar fazer tal correção
de modo a, pelo menos, manter as penas no patamar em que vieram do 1º grau. Sem
esse esforço do Parquet, a garantia processual da non reformatio in pejus obsta o
procedimento, pois só houve recurso das Defesas e, por isso, acaba o Tribunal
limitado a analisar as linhas que favorecem o direito dos Acusados, sem poder
avançar em frentes que piorem a situação dos Réus ou que inovem para manter algo
prejudicial a eles.
3. ERRO NA APLICAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA
Fechados esses dois tópicos sobre o bis in idem feito, embora
compreenda serem suficientes para ensejar a reforma da Sentença, não encerro neles
o meu exame à dosimetria. Em continuação, na questão suscitada pelo Ministro
Vidigal em abril, compreendo haver problemática na aplicação dos crimes
“excedentes a sete” nos casos em que há continuidade, como forma de aumento da
pena, independente da fase em que estiver a dosimetria.
Nesse sentido, sublinhei anteriormente o uso pelo Magistrado a quo
dos crimes que ultrapassaram a sete na primeira fase. Pelo que se depreende da
Sentença, essa leitura parte do pressuposto da continuidade delitiva como “causa de
aumento” de pena. De fato, o CP prevê a aplicação do crime continuado com frações
de 1/6 a 2/3, algo que, em regra, é associado à figura das majorantes. Não obstante,
o instituto não pertence a esse grupo jurídico e, por consequência, é errado que seja
usado dessa forma.
Primeiro indicativo do erro, o crime continuado é previsto ao lado das
figuras dos concursos material e formal, os quais não são hipóteses de causa de
aumento. Na verdade, os concursos e a continuidade são forma de unificação das
penas dos crimes individuais: o concurso material procede ao cômputo material, em
que as penas se somam; o concurso formal e o crime continuado usam da técnica da
exasperação, com variação nas frações e no motivo que ensejam cada hipótese pois
o primeiro vai de 1/6 a 1⁄2 e se aplica para situações de um único ato ensejar vários
crimes, enquanto o segundo vai de 1/6 a 2/3 e é uma ficção para casos de vários
delitos semelhantes.
7000297-60.2021.7.00.0000
40001352285 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/07/2023, 15:21
:: 40001352285 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9c90fb8dce0326ae...
6/13
No outro lado, as causas de aumento, também chamadas de
majorantes, são circunstâncias fáticas ligadas ao fato criminoso e que, por escolha
do legislador, justificam um incremento na pena no delito ao qual estiverem
atreladas. Sublinhe-se que as majorantes são visualizadas em cada fato, embora
possam se repetir entre eles. A título de exemplo, o crime de roubo (art. 242 do
CPM) prevê majorantes pelo uso de arma para a violência/grave ameaça (art. 242, §
2º, I) e pelo concurso de pessoas (§ 2º, II).
A partir desse aponte, imaginemos um indivíduo que tenha praticado
três roubos, um em concurso de pessoas; outro sozinho, mas armado; e um terceiro
de forma solitária e desarmado. Nessa situação hipotética, mesmo que se considerem
contínuos, haverá três penas distintas, as quais deverão ser devidamente
individualizadas antes da exasperação pela continuidade: uma recebera aumento
pelo concurso, outra pela arma, e a última não sofrerá qualquer aumento. A fração de
incremento pelo crime continuado então incidirá somente depois de fixadas as três
penas, quando o Juiz for unificar as condenações.
Em sentido diverso, ao aproveitar o referido exemplo, não será
aplicada a continuidade se a mesma pessoa for condenada por somente um dos fatos,
apesar de haver sido denunciada pela prática de três crimes nessa modalidade. Logo,
se a continuidade depende da pluralidade de delitos, deflui logicamente que ela não
pode estar ligada às circunstâncias de nenhum dos fatos criminosos, o que
nitidamente a difere das majorantes/causas de aumento.
Essa interpretação encontra respaldo também na forma como se aplica
a prescrição aos delitos que compõem a continuidade. O art. 125, § 3º, do CPM, dita
que, em caso de “concurso de crimes ou de crime continuado, a prescrição é
referida, não à pena unificada, mas à de cada crime considerado isoladamente”
(grifo nosso). Ora, além de estabelecer que cada crime terá uma pena própria e a
prescrição se aplicará “isoladamente”, o dispositivo aponta que a continuidade leva
a uma “pena unificada”, e não a um “aumento”. Confirma esse raciocínio o
enunciado da Súmula 497 do Supremo Tribunal Federal (STF), que assim prevê:
“Quando se tratar de crime continuado, a prescrição regula-se pela pena imposta
na sentença, não se computando o acréscimo decorrente da continuação.” (DJ de
10/12/1969, p. 5931; DJ de 11/12/1969, p. 5947; DJ de 12/12/1969, p. 5995).
Na doutrina, Rogério Greco afirma que a continuidade incide após a
fixação das penas pelos múltiplos crimes, sem ser, portanto, qualquer forma de
cômputo da pena durante a dosimetria. Ele, inclusive, emprega do mesmo exemplo
acima, referente à prescrição, para dar maior suporte ao pensamento, no que usa do
art. 119 do CP comum, o qual, com mudança mínima na gramatica, retém o mesmo
sentido daquele do CPM. Assim se manifesta o culto Procurador de Justiça do
Ministério Público de Minas Gerais:
7000297-60.2021.7.00.0000
40001352285 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/07/2023, 15:21
:: 40001352285 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9c90fb8dce0326ae...
7/13
“Merece destaque o tema relativo à aplicação da pena no concurso de crimes. Na
sentença que reconhecer o concurso de crimes, em qualquer das três hipóteses até
aqui analisadas – concurso material, concurso formal e crime continuado --,
deverá o juiz aplicar, isoladamente, a pena correspondente a cada infração penal
praticada. Após, segue-se a aplicação das regras correspondentes aos aludidos
concursos.
Tal raciocínio faz-se mister porque o próprio Código Penal determina, no art. 119,
que, no caso de concurso de crimes a extinção da punibilidade incidirá sobre a
pena de cada um, isoladamente, ou seja, o juiz não poderá levar a efeito o cálculo
da prescrição sobre o total da pena aplicada no caso de concurso de crimes,
devendo-se conhecer, de antemão, as penas que por ele foram aplicadas em seu
ato decisório e que correspondem a cada uma das infrações aplicadas
isoladamente.” (Curso de Direito Penal: parte geral, volume I – 20. ed. – Niterói-
RJ: Impetus, 2018, p. 739; grifo nosso)
A compreensão é também recepcionada pela jurisprudência pátria das
Cortes Superiores (STJ e STF). Em múltiplas ocasiões, os Pretórios tem reafirmado
o caráter de unificação do crime continuado ao decidir que a exasperação pela
continuidade pode ser feita pelo Juiz da Execução, quando ele receber as guias de
cumprimento das condenações transitadas em julgado. Dá fundamento a essa leitura
o art. 66, inciso III, alínea “a”, da Lei de Execuções Penais, que autoriza a “soma ou
unificação de penas” no processo de execução.
Não suficiente esse dispositivo, os Códigos Processuais, tanto o
comum (art. 82 do CPP) quanto o militar (art. 102 do CPPM), preveem a
obrigatoriedade da reunião dos processos quando houver conexão ou continência
(situações comuns quando há continuidade) entre as causas. Porém, se já
sentenciado um dos processos, ambas as leis fixam que o agrupamento deverá
ocorrer então na execução (art. 82 do CPP; art. 107 do CPPM), justamente “para
efeito de soma ou de unificação de penas” (grifo nosso).
Atentas a essas disposições e à interpretação que deflui logicamente
delas, assim têm se manifestado as citadas Cortes Superiores:
“Habeas corpus: pretensão à reunião de diversos processos instaurados contra o
paciente, por delitos contra a ordem tributária e contra a previdência social, sob
alegada caracterização de crime continuado. [...]. 2. Resulta, pois, nos termos da
parte final do art. 82 C.Pr.Pen., que, tanto o juízo da existência do crime
continuado, quanto, se for o caso, a unificação das penas, hão de proceder-se no
juízo da execução. 3. Habeas corpus indeferido.” (STF. HC 81134. Rel. Min.
Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, julgado em 7.8.2007, DJe-096 de 6.9.2007;
grifo nosso).
“PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTELIONATO.
OFENSA À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. UNIFICAÇÃO DE PENAS.
INVIABILIDADE DE PROCEDER-SE A TAL EXAME NA VIA ELEITA.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE EXECUÇÕES PENAIS. [...]. II - Compete ao
7000297-60.2021.7.00.0000
40001352285 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/07/2023, 15:21
:: 40001352285 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9c90fb8dce0326ae...
8/13
juízo da Execução proceder à unificação de penas (art. 66, inciso III, a da LEP)
acaso constatada a configuração de continuidade delitiva entre delitos apurados
em processos distintos (Precedentes desta Corte e do Pretório Excelso). [...].
Ordem denegada.” (STJ. HC 81.671/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma,
julgado em 18.11.2008, DJe de 2.2.2009; grifo nosso).
“[...]. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL EM RAZÃO DE
GRAVAME
CAUSADO
AO
PACIENTE
NA
MEDIDA
EM
QUE
SE
IMPOSSIBILITOU O RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA.
INOCORRÊNCIA, DIANTE DO DISPOSTO NO ART. 66 DA LEP QUE
AUTORIZA O JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS A PROCEDER A DEVIDA
UNIFICAÇÃO DA PENA. [...]. II – [...]. eventual unificação de penas decorrente
do reconhecimento de continuidade delitiva poderá a teor do art. 66, inciso III, da
LEP ser determinada pelo Juízo das Execuções Penais. Habeas corpus
denegado.” (STJ. HC 112.457/SP. Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, julgado
em 24/11/2008, DJe de 9/3/2009; grifo nosso).
”EMENTA Habeas corpus. Penal. Crime. Suposta infração ao art. 1º, inc. I, c/c o
art. 12, inc. I, ambos da Lei nº 8.137/90. Procedimento administrativo-fiscal
encerrado. Justa causa para a ação penal. Eventual continuidade delitiva não
impede a persecução penal, podendo o juízo da execução, se for o caso, proceder
à unificação de pena (art. 66, inc. III, da LEP). [...] eventual unificação de penas
decorrente do reconhecimento de continuidade delitiva poderá a teor do art. 66,
inciso III, da LEP ser determinada pelo Juízo das Execuções Penais" (fl. 103).
[...]. (STF. HC 97419, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 2.3.2010,
DJe-055 de 26.3.2010; grifo nosso).
[...]. CONTINUIDADE DELITIVA. RECONHECIMENTO A SER REALIZADO
PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. [...]. 4. A aventada ocorrência de continuidade
delitiva poderá ser alegada e examinada mais amplamente pelo Juízo da
Execução, para fins de soma ou unificação de penas. Inteligência do art. 82, in
fine, do Código de Processo Penal. 5. Ordem denegada.” (STJ. HC 106.920/MS,
relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 5.10.2010, DJe de
16.11.2010; grifo nosso).
[...]. CONTINUIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO NAS INSTÂNCIAS
INFERIORES. SUPRESSÃO. NÃO CONHECIMENTO. 1. O reconhecimento de
continuidade delitiva no tocante aos delitos pelos quais restou condenado o
paciente Nelson Nicacio de Lima não foi objeto de apreciação quer pelo Juízo de
primeiro grau, quer pelo Tribunal a quo, o que impede a sua análise por esta Corte,
sob pena de supressão de instância. 2. A aventada ocorrência de continuidade
delitiva poderá ser alegada e examinada de forma apropriada pelo Juízo da
Execução, para fins de soma ou unificação de penas. Inteligência do art. 82, in
fine, do Código de Processo Penal. [...].” (STJ. HC 175.229/SP, Rel. Min. Jorge
Mussi, Quinta Turma, julgado em 14.8.2012, DJe de 30.8.2012; grifo nosso)
Em acréscimo, a doutrina especializada também registra essa
característica da continuidade delitiva, como se colhe dos seguintes autores:
7000297-60.2021.7.00.0000
40001352285 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/07/2023, 15:21
:: 40001352285 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9c90fb8dce0326ae...
9/13
“Ocorre que, para corrigir a comum falha da multiplicidade de defeitos
envolvendo fatos que permitem a continuidade delitiva, surge a possibilidade da
unificação das penas (art. 66, III, a, da Lei de Execução Penal) na fase da
execução, que significa a possibilidade de o juízo das execuções reconhecer o crime
continuado (e o concurso formal) não reconhecido na fase de conhecimento, dada a
pluralidade de processos em que eram investigados os fatos.” (JUNQUEIRA,
Gustavo. Manual de direito penal: parte geral – 4. ed – São Paulo: Saraiva
Educação, 2018, p. 714; grifo nosso).
“Se todos os delitos que integram a série continua são objeto do mesmo processo, o
juiz sentenciante efetuará a unificação das penas, aplicando a regra do art. 71. Se,
todavia, os delitos tramitarem por processos diversos, far-se-á a unificação no
juízo da execução, que então aplicará a regra do art. 71 do CP.” (CAPEZ,
Fernando. Curso de direito penal, volume 1, parte geral – 22. ed. – São Paulo:
Saraiva Educação, 2018, pp. 667/8; grifo nosso).
“A solução será o juiz das execuções penais unificar as penas na forma do art. 66,
inc. III, alínea a, da Lei de Execução Penal [...]. Exemplo: três roubos cometidos
em três comarcas vizinhas. Cada juiz condena pelo crime ocorrido em seu
território (não tendo havido reunião dos processos – CPP, art. 82). É na Vara de
Execuções que se fará o reconhecimento do crime continuado, em incidente de
unificação de penas.” (BARROS, Francisco Dirceu. Tratado doutrinário de direito
penal – Leme-SP: JH Mizuno, 2018, p. 459; grifo nosso).
“A sentença que reconhece o crime continuado faz coisa julgada, não há duvida,
porém, se depois do trânsito descobre-se que outros delitos, pelas suas condições,
fazem parte do mesmo grupo, cabe ao Juiz das execuções inseri-los no bloco,
fazendo-se os devidos ajustes (se for o caso) na pena. Isso se chama inclusão do
crime novo na série anterior.” (GOMES, Luiz Flávio. Direito Penal – Parte Geral,
Teoria Constitucionalista do Delito. São Paulo: RT, 2004, p. 302; grifo nosso).
Portanto, sem dúvida, a continuidade não é nem pode ser uma
majorante/causa de aumento. Ela é forma de unificar penas, não de fazer dosimetria
delas.
Isso, então, leva a uma segunda constatação e, consequentemente, ao
reconhecimento de mais um erro do Magistrado: se os fatos podem ser processados
em feitos distintos e a continuidade é realizável na Execução, não pode um crime ser
motivo que afeta a pena do outro. Em outras palavras, já que existe a possibilidade
do réu não responder a todos os crimes em um só processo, é decorrência lógica que
uns não podem influir nas penas dos outros, o que coaduna com a ideia de que a
continuidade não é componente dos fatos julgados.
Essa constatação, além do método dedutivo acima, é derivada também
da sistemática da dosimetria da pena.
7000297-60.2021.7.00.0000
40001352285 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/07/2023, 15:21
:: 40001352285 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9c90fb8dce0326a...
10/13
A dosimetria não é uma forma de individualização de vários delitos,
mas sim de um fato criminoso visto especificamente, individualmente. Assim,
quando o Juiz observa as circunstâncias do art. 69, as agravantes e atenuantes
(artigos 70 a 75 do CPM), bem como as majorantes e minorantes (artigos 76 e 77 do
CPM), ele não deve se voltar a outros crimes que o acusado tenha cometido, mas
sim às circunstâncias, agravantes, atenuantes, majorantes e minorantes daquele
específico fato pelo qual condenou o réu e que agora está a individualizar a
respectiva pena.
Essa forma de pensar encontra apoio na redação do art. 69 do CPM,
pois ele, por exemplo, indica que a gravidade a ser aferida é a do crime praticado, e
não a dos crimes ocorridos posteriormente, ou então praticados anteriormente. Essa
percepção também revela a falta de base teórico-jurídica e de esforço argumentativo
no cálculo feito pelo Juiz. Afinal, os crimes posteriores elevaram as penas dos
anteriores? Ou os anteriores elevaram as dos posteriores? Não se sabe, mormente a
falta de clareza do Julgador.
Em uma quase antevisão ao caso em análise, Nucci reforça a
interpretação acima ao explicar que as consequências do crime (nas quais se
subentendem os danos dele decorrentes), por mais anormais que forem, não se
confundem com a pluralidade de delitos contínuos. Enquanto a anormalidade (a
extensão do dano, p. ex.) deve ser medida em cada fato separadamente, a
continuidade depende da percepção da ocorrência de uma multiplicidade de
condutas, com as quais não se confunde. Nas palavras do ilustre Desembargador do
egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo:
“As consequências anormais, advindas de um delito, não se confundem com a
continuidade delitiva, que significa cometer várias infrações penais em sequência.
Ilustrando, um furto pode trazer imenso prejuízo à vítima, por envolver elevada
quantia subtraída, podendo o magistrado elevar a pena-base (primeira fase), com
fundamento no art. 59 do CP. Entretanto, se esse mesmo acusado comete
seguidos furtos, terá outro acréscimo à sua pena, totalmente distinto da
mensuração feita quanto à pena-base de um deles [...].” (Nucci, Guilherme de
Souza. Curso de direito penal: parte geral: arts. 1º a 120 do código penal – 4. ed. –
Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 685; grifo nosso).
Ademais, embora a continuidade crie a ficção de um crime único, a
verdade é que a punição de cada delito está prescrita pela legislação. Nesse sentido,
o legislador, quando estabeleceu os regramentos para as situações nas quais a pessoa
pratique vários delitos, também já determinou a punição justa para isso, qual seja a
sanção cominada no preceito secundário. Em outras palavras, a justa punição por
múltiplos delitos não é um influenciar na pena do outro, mas sim dar-se a pena por
cada fato que tenha incursionado no tipo penal.
7000297-60.2021.7.00.0000
40001352285 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/07/2023, 15:21
:: 40001352285 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9c90fb8dce0326a...
11/13
No caso concreto, a ré Michelly Nobre Silveira não foi condenada por
um só crime de estelionato e a uma só sanção. Na verdade, ela foi condenada pela
prática de 33 estelionatos e, como posta a Sentença, recebeu a pena de 6 anos, 2
meses e 12 dias por cada crime (valor antes da exasperação pela continuidade). A
confusão que se pode incorrer, tal qual ocorreu com Magistrado, é pensar que a
dosimetria tenha levado a somente uma pena de 10 anos e 4 meses, mas essa é fruto
da unificação para fins de cumprimento, a qual, como visto acima, poderia ter até
mesmo sido na fase da Execução.
Adaptada a colocação de Nucci ao caso, deveria, então, o Magistrado
haver aferido, em cada uma das 33 ocorrências pelas quais condenou Michelly
Nobre Silveira, as consequências decorrentes (pessoas afetadas pela falta d’água,
valores obtidos ilicitamente, etc), quando vistos os fatos individualmente. Inclusive,
esse proceder era plenamente exequível pelo Juízo, uma vez que impôs aos Réus o
dever de indenizar a Administração Federal pelos prejuízos financeiros causados, o
que indica que possivelmente conseguiria individualizar os danos em face dos fatos
e com isso fazer a dosimetria corretamente.
Por fim, mesmo se descartássemos o todo construído sobre a
continuidade não ser majorante, pelo que se mostrou a ausência de base teórica para
a leitura feita na Sentença, destaco que também falta autorização legal para a
consideração feita pelo Magistrado.
Sobre isso, a previsão do art. 71 do CP não estabelece realmente
quantos delitos são o suficiente para que haja a continuidade, muito menos dita a
quantidade necessária para que a unificação resulte na exasperação em seu máximo
de 2/3. Ao contrário, a ideia do dispositivo é, por uma escolha de política criminal,
que todos os crimes que se reconhecerem ocorridos na ficção da continuidade sejam
tratados em uma só pena final, não importa o número.
Não se desconhece a leitura do STJ pela qual, com sete ou mais
delitos, seria correto aplicar a fração de 2/3. Entretanto, como a própria Corte
afirma, essa ideia é um farol para dar objetividade à aplicação, de sorte que não é a
única forma de aplicação. Nesse sentido, percebe-se que não há só sete valores entre
1/6 e 2/3 (1/6, 1/5, 1⁄4, 1/3, 1⁄2, 2/3), mas sim uma infinidade de possibilidades
matemáticas, como, p. ex., para citar os mais óbvios: 2/9 (que fica entre 1/5 e 1⁄4);
2/7 (que fica entre 1⁄4 e 1/3); 2/5 e 3/7 (ficam entre 1/3 e 1⁄2); e 3/5 e 4/7 (ambos entre
1⁄2 e 2/3).
Ademais, ainda que nos apeguemos com intransigência ao critério
estabelecido pela Corte Cidadã, como adiantou o Ministro Vidigal, a jurisprudência
daquele Tribunal dita que a exasperação de 2/3 é para quando houver sete ou mais
delitos. Em instante nenhum a referida leitura autoriza a compreensão de que a
unidade criada pela continuidade pode ser fracionada, principalmente em desfavor
7000297-60.2021.7.00.0000
40001352285 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/07/2023, 15:21
:: 40001352285 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9c90fb8dce0326a...
12/13
do acusado, para o que inclusive não há previsão legal. A redação dos acórdãos é
clara, se houver mais de sete crimes, mesmo os que superam o sétimo delito são
considerados para fins da continuidade e da exasperação no máximo.
Com essa derradeira colocação, veja-se que sobram erros na Sentença,
os quais se resumem na seguinte ordem: um, bis in idem na forma em que foi feita a
primeira fase, ao se usar duas vezes uma mesma circunstância; dois, bis in idem na
matéria do mesmo tópico, no utilizar um só fato para justificar dois aumentos; e,
três, empregar a continuidade delitiva como fator de aumento (na primeira fase) fora
do instante em que a sua exasperação é cabível (quando da unificação), em
desacordo com a previsão legla que regulamenta.
Dito isso, procedo então com o refazimento da dosimetria, momento
no qual devo esclarecer que, embora tenha concordado com o Ministro Vidigal
acerca da presença de equívoco nas dosimetrias, dele divirjo na extensão do que
precisa ser corrigido. Nesse sentido, Sua Excelência, no Voto-Vista, retirou na
primeira fase, em relação a Fábio Ronni Miranda Batista, Girleudo de Oliveira
Medeiros, Rafael Jorge Marques Paiva e Raimundo Florentino de Sousa todos os
incrementos realizados na primeira fase, e não somente aquele feito nas penas do
primeiro e último Acusados com por força dos crimes “excedentes a 7”. É nisso que
divirjo.
Assim, na primeira fase da dosimetria, dos quatro Acusados recém-
citados, voto por manter o aumento de um ano feito pelo Magistrado de piso na
primeira fase, por força dos delitos terem acarretado prejuízos em razão de um
“fraudulento abastecimento de água, prejudicando diversas comunidades carentes,
sofredoras dos impactos da seca no semiárido cearense”. Assim, as penas de todos
os estelionatos praticados por esses Réus são elevadas para 3 anos de reclusão na
primeira fase.
Na segunda, por não haver agravantes ou atenuantes, as penas-bases
permanecem no valor da fase anterior. Já na terceira, não há majorantes ou
minorantes, razão pela qual se tornam definitivas em 3 anos de reclusão. Por fim, em
face do reconhecimento do concurso dos delitos praticados pelos Réus em
continuidade delitiva, unifico as penas deles em uma só de 5 anos de reclusão
para cada, a serem cumpridas em regime semiaberto, sem qualquer incremento
por delitos "excedentes a 7".
Quanto às penalizações das Apelantes remanescentes, Marícia Nobre
Silveira e Michelly Nobre Silveira, é desnecessário proceder com nova dosimetria,
porque em relação as suas penas, estou de acordo com Ministro Vidigal. Como
explicou em seu Voto-Vista, no caso delas, ele podou só o aumento feito na primeira
fase por força da continuidade “cingida”, com a manutenção daquele acréscimo de
7000297-60.2021.7.00.0000
40001352285 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/07/2023, 15:21
:: 40001352285 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9c90fb8dce0326a...
13/13
um ano, por conta dos crimes terem sido praticados no abastecimento de água a
comunidades carentes e impactadas pela seca. Assim, convergimos em reduzir a
pena das Rés para 6 anos de reclusão, em regime inicialmente semiaberto.
Pelo exposto, votei no sentido de negar provimento aos Apelos em
relação aos réus Girleudo de Oliveira Medeiros e Rafael Jorge Marques Paiva; e de
dar parcial provimento aos Recursos de Apelação quanto aos acusados Fábio Roni
Miranda Batista, Raimundo Florentino de Souza, Marícia Nobre Silveira e Michelly
Nobre Silveira para, mantidas as suas condenações, redimensionar as suas penas nos
seguintes termos:
1) as de Fábio Ronni Miranda Batista e Raimundo Florentino de Sousa
fixo no valor unificado de 5 anos de reclusão, como incurso no crime
previsto do art. 251, caput, do CPM c/c o art. 30, inciso II, do mesmo
Códex, em continuidade delitiva, nos termos do art. 71 do CP comum,
com regime prisional inicialmente semiaberto e sem o benefício do
sursis; e
2) as de Marícia Nobre Silveira e Michelly Nobre Silveira, fixo no
valor unificado de 6 anos de reclusão, como incursa no crime previsto
do art. 251, caput, do CPM c/c o art. 30, inciso II, e o art. 53, § 2º,
inciso I, ambos do mesmo Códex, em continuidade delitiva, nos
termos do art. 71 do CP comum, o regime prisional inicialmente
semiaberto e sem o benefício do sursis.

Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz
Ministro
Documento eletrônico assinado por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Ministro, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001352285v6 e
do código CRC 29ba0dc5.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Data e Hora: 12/6/2023, às 20:3:15
7000297-60.2021.7.00.0000
40001352285 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR